Tribunal: STM
Processo: 7000256-59.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA CONSTITUÍDA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CAPUT DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINARES DE INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.343/2006 E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.343/2006. RECONHECIMENTO DA CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. PARTE GERAL DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ART. 69 DO ESTATUTO REPRESSIVO CASTRENSE. APLICAÇÃO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE PRÓXIMA DO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. TRANSNACIONALIDADE. INCISO I DO ARTIGO 40 DA LEI Nº 11.343/2006. INCIDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. INCISO II DO ARTIGO 40 DA LEI Nº 11.343/2006. ACOLHIMENTO. PENA ACESSÓRIA. EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. ART. 102 DO CÓDEX CASTRENSE. INCIDÊNCIA. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELO DA DEFESA. NÃO PROVIMENTO. RECURSO MINISTERIAL. PROVIMENTO. MAIORIA. Considerando que os argumentos revelam uma incursão indevida no próprio mérito recursal, na medida em que se discute, eventualmente, a desclassificação do delito transnacional para o previsto no art. 290 do Código Penal Militar, em razão da Especialidade, deve ser aplicada a dicção do § 3º do artigo 81 do Regimento Interno desta Corte Castrense. Preliminares de inaplicabilidade da Lei nº 11.343/06 e de falta de interesse de agir não conhecidas. Decisão unânime. Os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto probatório encontram perfeita adequação ao tipo penal descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, configurando-se o chamado “crime militar por extensão”, na forma do artigo 9º, inciso II, alínea “e”, do Código Penal Militar, mais especificamente às figuras nucleares “transportar” e “exportar”, já que, prevalecendo-se de sua função pública, transportou e exportou drogas do Brasil para a Espanha em aeronave da Força Aérea Brasileira, ofendendo a ordem administrativa militar, não socorrendo ao Réu, portanto, quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. O advento da Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017, não alterou outros dispositivos da Parte Geral do Código Penal Militar, além do art. 9º, tampouco determinou que nos crimes militares extravagantes deveria ser aplicada a Parte Geral do Código Penal comum, de sorte que uma interpretação nesse sentido importaria em ir além daquilo que o legislador desejou. Mais para além, o art. 12 do Código Penal comum dispõe que “As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso.”, o que, em outras palavras, significa dizer que as regras gerais do Código Penal comum não serão aplicadas nos casos em que as leis especiais disponham de maneira diversa. Assim, embora definida pela Lei de Drogas, a conduta perpetrada pelo Réu é crime militar por extensão, o que atrai a própria competência desta Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do feito, sendo consectário lógico a aplicação da Parte Geral do referido Estatuto Repressivo Castrense. Restam absolutamente afastados os argumentos defensivos tendentes à aplicação da pena-base próxima ao seu mínimo legal, pois as circunstâncias judiciais da intensidade do dolo, de tempo e lugar e de extensão do dano, invariavelmente, sopesam negativamente contra o Acusado, de sorte que, em relação às insurgências defensivas relativas às circunstâncias dos meios empregados e dos motivos determinantes, elas deixam de ser apreciadas pelo simples fato de que, além de não terem sido consideradas desfavoráveis na Sentença condenatória, não foram objeto de irresignação ministerial com vistas ao seu reconhecimento, não sendo possível eventual avaliação negativa por este Plenário, sob pena de ser violado o Princípio da non reformatio in pejus. Não se aplica o tráfico privilegiado de que trata o artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Isso porque o Acusado foi flagrado com expressiva quantidade de droga, 37 kg (trinta e sete quilogramas) de cocaína, entorpecente de acentuado potencial lesivo e avaliado em R$ 6.399.083,62 (seis milhões, trezentos e noventa e nove mil e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos) à época dos fatos, tendo sido flagrado em solo espanhol após exportar a droga do Brasil em aeronave da Força Aérea Brasileira em missão oficial da Presidência da República, em circunstâncias já debatidas, que confluem para demonstrar que utilizou de modus operandi ousado e incomum, minuciosamente orquestrado, não sendo possível acreditar que agiu sozinho, ou mesmo que não se dedicasse a esse tipo de atividade. Segundo o Enunciado nº 607 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “A majorante do tráfico transnacional de drogas (art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006) configura-se com a prova da destinação internacional das drogas, ainda que não consumada a transposição de fronteiras.”. Assim, comprovada a figura nuclear “exportar”, tal como no caso dos autos, essencialmente deverá incidir a citada causa de aumento, já que a droga foi exportada de um país para o outro. É inegável que a majorante prevista no inciso II do artigo 40 da Lei de Drogas deverá incidir na medida em que o Acusado se utilizou da facilidade da função por ele exercida como militar da Força Aérea Brasileira e, mais que isso, como integrante de missão Oficial da Presidência da República, para lograr alcançar o seu intento de traficar a droga com ele encontrada do Brasil para a Espanha. Vale dizer que o Réu admitiu em Juízo que tinha muita facilidade no desembaraço alfandegário, de sorte que imaginou que haveria um relaxamento ou mesmo falta de fiscalização em relação à revista de sua bagagem pessoal. Sendo aplicável a Parte Geral do Estatuto Repressivo Castrense, deve incidir a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar, na esteira da reiterada jurisprudência desta Corte Militar. Apelo da Defesa não provido e Recurso ministerial provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
22/09/2023, 18:19
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721694034055781839532381546422&evento=7216...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
05/09/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000256-59.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: MANOEL SILVA RODRIGUES
ADVOGADO(A): THIAGO DINIZ SEIXAS (OAB DF19345)
ADVOGADO(A): MARCELO MATTOS PONTUAL PINHEIRO (OAB DF25556)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MANOEL SILVA RODRIGUES
ADVOGADO(A): THIAGO DINIZ SEIXAS (OAB DF19345)
ADVOGADO(A): MARCELO MATTOS PONTUAL PINHEIRO (OAB DF25556)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 13 A 16 DE FEVEREIRO DE 2023, APÓS O
RETORNO DE VISTA DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, O
TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DAS
PRELIMINARES DEFENSIVAS, DE INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.343/06
AO CASO CONCRETO E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EM SEGUIDA,
NO MÉRITO, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO E DAR PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL PARA, MANTIDA
A CONDENAÇÃO DO 2º SGT AER MANOEL SILVA RODRIGUES, FIXAR A
PENA DO RÉU EM 17 (DEZESSETE) ANOS, 5 (CINCO) DIAS E 1.362 (HUM MIL
E TREZENTOS E SESSENTA E DOIS) DIAS-MULTA, SENDO O VALOR DA
PENALIDADE PECUNIÁRIA CALCULADO À RAZÃO DE 1/30 (UM
TRIGÉSIMO) DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO,
COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 33, "CAPUT", DA LEI Nº
11.343/06, C/C O ART. 40, INCISOS I E II, DO MESMO DIPLOMA LEGAL, NA
FORMA DO ARTIGO 9º, INCISO II, ALÍNEA "E", DO CÓDIGO PENAL MILITAR,
COM A DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CUMPRIDA NA ESPANHA,
CONFORME DISPOSTO NO ART. 8º DO REFERIDO CÓDEX, DEVENDO SER
APLICADA A PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS,
NOS TERMOS DO ART. 102 DO ESTATUTO REPRESSIVO CASTRENSE,
FIXADO O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE FECHADO, COM BASE NA
ALÍNEA "A", DO § 2º DO ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL COMUM, E O
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO
NÃO ESTIVER PRESO. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA (REVISOR)
NEGAVA PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E
DAVA PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DEFENSIVO PARA, REFORMANDO
A SENTENÇA RECORRIDA, REDUZIR A PENA IMPOSTA AO 2º SGT AER
Ê

22/09/2023, 18:19
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721694034055781839532381546422&evento=7216...
2/2
MANOEL SILVA RODRIGUES PARA 12 (DOZE) ANOS, 1 (UM) MÊS E 25 (VINTE
E CINCO) DIAS DE RECLUSÃO E 972 (NOVECENTOS E SETENTA E DOIS)
DIAS-MULTA, SENDO O VALOR DA PENALIDADE PECUNIÁRIA
CALCULADO À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO VALOR DO SALÁRIO-
MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO, COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO
ART. 33, "CAPUT", DA LEI Nº 11.343/2006, C/C ART. 40, INCISOS I E II, DO
MESMO DIPLOMA LEGAL, NA FORMA DO ART. 9º, INCISO II, ALÍNEA "E", DO
CÓDIGO PENAL MILITAR, COM A PENA DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA
NA FORMA DO ART. 92, INCISO I, ALÍNEA "B", DO CÓDIGO PENAL COMUM,
O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE FECHADO, EM CASO DE
CUMPRIMENTO DA PENA, A DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA, SE
SOBREVIEREM MOTIVOS QUE A JUSTIFIQUE, E A DETRAÇÃO DO TEMPO
DE PRISÃO QUE CUMPRIRA NA ESPANHA. PROLATOU VOTO DE VISTA O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, QUE CONHECIA E DAVA
PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS PELA DEFESA E
PELO MINISTÉRIO PÚBICO MILITAR PARA, MANTIDA A CONDENAÇÃO DO
2º SARGENTO DA AERONÁUTICA MANOEL SILVA RODRIGUES COMO
INCURSO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 33, "CAPUT", DA LEI Nº 11.343/06, C/C O
ARTIGO 40, INCISO II, DO MESMO DIPLOMA LEGAL, NA FORMA DO ARTIGO
9º, INCISO II, ALÍNEA "E", DO CPM, REFORMAR A DOSIMETRIA FIXADA NA
SENTENÇA "A QUO", NOS MOLDES DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR, E CONDENÁ-LO À PENA DE 14 (CATORZE) ANOS E 7 (SETE)
MESES DE RECLUSÃO E 1.167 (HUM MIL E CENTO E SESSENTA E SETE)
DIAS-MULTA, SENDO O VALOR DO DIA-MULTA FIXADO EM 1/30 (UM
TRINTA AVOS) DO VALOR DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS
FATOS, COM A DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CUMPRIDA NA ESPANHA,
DEVENDO SER APLICADA A PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS FORÇAS
ARMADAS, NOS TERMOS DO ART. 102 DO CPM, FIXANDO-SE O REGIME
PRISIONAL INICIALMENTE FECHADO, COM BASE NA ALÍNEA "A" DO § 2º
DO ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL COMUM, E O DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA (REVISOR) FARÁ VOTO
VENCIDO. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO
DE VOTO. O VOTO DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
FOI COMPUTADO NA FORMA DO ART. 79, § 6º, DO RISTM. OS MINISTROS
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ E LEONARDO PUNTEL NÃO
PARTICIPARAM DO JULGAMENTO. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS
MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E
LOURIVAL CARVALHO SILVA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

22/09/2023, 18:19
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721677091387452330805935409582&evento=7216...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/02/2023
A 16/02/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000256-59.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: MANOEL SILVA RODRIGUES
ADVOGADO: THIAGO DINIZ SEIXAS (OAB DF19345)
ADVOGADO: MARCELO MATTOS PONTUAL PINHEIRO (OAB DF25556)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MANOEL SILVA RODRIGUES
ADVOGADO: THIAGO DINIZ SEIXAS (OAB DF19345)
ADVOGADO: MARCELO MATTOS PONTUAL PINHEIRO (OAB DF25556)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROFERIU VOTO O MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO (RELATOR), QUE
NÃO CONHECIA DAS PRELIMINARES DEFENSIVAS, DE INAPLICABILIDADE
DA LEI Nº 11.343/06 AO CASO CONCRETO E DE FALTA DE INTERESSE DE
AGIR, NEGAVA PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO E DAVA PROVIMENTO
AO APELO MINISTERIAL PARA, MANTIDA A CONDENAÇÃO DO 2º SGT AER
MANOEL SILVA RODRIGUES, FIXAR A PENA DO RÉU EM 17 (DEZESSETE)
ANOS, 5 (CINCO) DIAS E 1.362 (HUM MIL E TREZENTOS E SESSENTA E DOIS)
DIAS-MULTA, SENDO O VALOR DA PENALIDADE PECUNIÁRIA
CALCULADO À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO VALOR DO SALÁRIO
MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO, COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO
ARTIGO 33, "CAPUT", DA LEI Nº 11.343/06, C/C O ARTIGO 40, INCISOS I E II,
DO MESMO DIPLOMA LEGAL, NA FORMA DO ARTIGO 9º, INCISO II, ALÍNEA
"E", DO CÓDIGO PENAL MILITAR, COM A DETRAÇÃO DO TEMPO DE
PRISÃO CUMPRIDA NA ESPANHA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 8º DO
REFERIDO CÓDEX, DEVENDO SER APLICADA A PENA ACESSÓRIA DE
EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS, NOS TERMOS DO ART. 102 DO
ESTATUTO REPRESSIVO CASTRENSE, FIXAVA O REGIME PRISIONAL
INICIALMENTE FECHADO, COM BASE NA ALÍNEA "A" DO § 2º DO ARTIGO
33 DO CÓDIGO PENAL COMUM, E O DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO. NA
SEQUÊNCIA, PROLATOU VOTO O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
(REVISOR), QUE CONCORDAVA COM O MINISTRO RELATOR QUANTO ÀS
PRELIMINARES, E NO MÉRITO NEGAVA PROVIMENTO AO APELO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DAVA PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
DEFENSIVO PARA, REFORMANDO A SENTENÇA RECORRIDA, REDUZIR A
PENA IMPOSTA AO 2º SGT AER MANOEL SILVA RODRIGUES PARA 12 (DOZE)
ANOS, 1 (UM) MÊS E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE RECLUSÃO E 972

22/09/2023, 18:19
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721677091387452330805935409582&evento=7216...
2/2
(NOVECENTOS E SETENTA E DOIS) DIAS-MULTA, SENDO O VALOR DA
PENALIDADE PECUNIÁRIA CALCULADO À RAZÃO DE 1/30 (UM
TRIGÉSIMO) DO VALOR DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO,
COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 33, "CAPUT", DA LEI Nº 11.343/2006,
C/C ART. 40, INCISOS I E II, DO MESMO DIPLOMA LEGAL, NA FORMA DO
ART. 9º, INCISO II, ALÍNEA "E", DO CÓDIGO PENAL MILITAR, COM A PENA
DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA NA FORMA DO ART. 92, INCISO I, ALÍNEA
"B", DO CÓDIGO PENAL COMUM, O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE
FECHADO, EM CASO DE CUMPRIMENTO DA PENA, A DECRETAÇÃO DE
PRISÃO PREVENTIVA, SE SOBREVIEREM MOTIVOS QUE A JUSTIFIQUE, E A
DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO QUE CUMPRIRA NA ESPANHA. NA
FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA. O MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
ACOMPANHAVA O VOTO DO MINISTRO RELATOR. OS MINISTROS MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL
DE VIVEIROS E LOURIVAL CARVALHO SILVA AGUARDAM O RETORNO DE
VISTA.
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PEDIDO VISTA: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Pedido de Vista - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA.

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000256-59.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: MANOEL SILVA RODRIGUES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MANOEL SILVA RODRIGUES
EMENTA
APELAÇÕES. DEFESA CONSTITUÍDA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS.
CAPUT DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINARES DE
INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.343/2006 E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONHECIMENTO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.343/2006. RECONHECIMENTO DA CONDUTA TIPIFICADA
NO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. PARTE GERAL DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. ART. 69 DO ESTATUTO REPRESSIVO CASTRENSE. APLICAÇÃO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE
PRÓXIMA DO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº
11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. TRANSNACIONALIDADE. INCISO I
DO ARTIGO 40 DA LEI Nº 11.343/2006. INCIDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA.
INCISO II DO ARTIGO 40 DA LEI Nº 11.343/2006. ACOLHIMENTO. PENA ACESSÓRIA. EXCLUSÃO DAS FORÇAS
ARMADAS. ART. 102 DO CÓDEX CASTRENSE. INCIDÊNCIA. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE
COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELO DA DEFESA. NÃO PROVIMENTO. RECURSO
MINISTERIAL. PROVIMENTO. MAIORIA.
Considerando que os argumentos revelam uma incursão indevida no próprio mérito recursal, na medida em que se discute,
eventualmente, a desclassificação do delito transnacional para o previsto no art. 290 do Código Penal Militar, em razão da Especialidade, deve ser
aplicada a dicção do § 3º do artigo 81 do Regimento Interno desta Corte Castrense.
Preliminares de inaplicabilidade da Lei nº 11.343/06 e de falta de interesse de agir não conhecidas. Decisão unânime.
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
Os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto probatório encontram perfeita adequação ao tipo penal descrito no artigo
33, caput, da Lei nº 11.343/06, configurando-se o chamado “crime militar por extensão”, na forma do artigo 9º, inciso II, alínea “e”, do Código
Penal Militar, mais especificamente às figuras nucleares “transportar” e “exportar”, já que, prevalecendo-se de sua função pública, transportou e
exportou drogas do Brasil para a Espanha em aeronave da Força Aérea Brasileira, ofendendo a ordem administrativa militar, não socorrendo ao Réu,
portanto, quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.
O advento da Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017, não alterou outros dispositivos da Parte Geral do Código Penal Militar, além do
art. 9º, tampouco determinou que nos crimes militares extravagantes deveria ser aplicada a Parte Geral do Código Penal comum, de sorte que uma
interpretação nesse sentido importaria em ir além daquilo que o legislador desejou.
Mais para além, o art. 12 do Código Penal comum dispõe que “As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei
especial, se esta não dispuser de modo diverso.”, o que, em outras palavras, significa dizer que as regras gerais do Código Penal comum não serão
aplicadas nos casos em que as leis especiais disponham de maneira diversa. Assim, embora definida pela Lei de Drogas, a conduta perpetrada pelo
Réu é crime militar por extensão, o que atrai a própria competência desta Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do feito, sendo
consectário lógico a aplicação da Parte Geral do referido Estatuto Repressivo Castrense.
Restam absolutamente afastados os argumentos defensivos tendentes à aplicação da pena-base próxima ao seu mínimo legal, pois as
circunstâncias judiciais da intensidade do dolo, de tempo e lugar e de extensão do dano, invariavelmente, sopesam negativamente contra o Acusado,
de sorte que, em relação às insurgências defensivas relativas às circunstâncias dos meios empregados e dos motivos determinantes, elas deixam de
ser apreciadas pelo simples fato de que, além de não terem sido consideradas desfavoráveis na Sentença condenatória, não foram objeto de
irresignação ministerial com vistas ao seu reconhecimento, não sendo possível eventual avaliação negativa por este Plenário, sob pena de ser violado
o Princípio da non reformatio in pejus.
Não se aplica o tráfico privilegiado de que trata o artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Isso porque o Acusado foi flagrado com expressiva
quantidade de droga, 37 kg (trinta e sete quilogramas) de cocaína, entorpecente de acentuado potencial lesivo e avaliado em R$ 6.399.083,62 (seis
milhões, trezentos e noventa e nove mil e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos) à época dos fatos, tendo sido flagrado em solo espanhol
após exportar a droga do Brasil em aeronave da Força Aérea Brasileira em missão oficial da Presidência da República, em circunstâncias já
debatidas, que confluem para demonstrar que utilizou de modus operandi ousado e incomum, minuciosamente orquestrado, não sendo possível
acreditar que agiu sozinho, ou mesmo que não se dedicasse a esse tipo de atividade.
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
Segundo o Enunciado nº 607 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “A majorante do tráfico transnacional de
drogas (art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006) configura-se com a prova da destinação internacional das drogas, ainda que não consumada a
transposição de fronteiras.”. Assim, comprovada a figura nuclear “exportar”, tal como no caso dos autos, essencialmente deverá incidir a citada
causa de aumento, já que a droga foi exportada de um país para o outro.
É inegável que a majorante prevista no inciso II do artigo 40 da Lei de Drogas deverá incidir na medida em que o Acusado se utilizou
da facilidade da função por ele exercida como militar da Força Aérea Brasileira e, mais que isso, como integrante de missão Oficial da Presidência
da República, para lograr alcançar o seu intento de traficar a droga com ele encontrada do Brasil para a Espanha. Vale dizer que o Réu admitiu em
Juízo que tinha muita facilidade no desembaraço alfandegário, de sorte que imaginou que haveria um relaxamento ou mesmo falta de fiscalização
em relação à revista de sua bagagem pessoal.
Sendo aplicável a Parte Geral do Estatuto Repressivo Castrense, deve incidir a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, nos
termos do art. 102 do Código Penal Militar, na esteira da reiterada jurisprudência desta Corte Militar.
Apelo da Defesa não provido e Recurso ministerial provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a
presidência do Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em não conhecer das preliminares defensivas de inaplicabilidade da Lei nº 11.343/06 e de falta de interesse de agir. No mérito, por
maioria, em negar provimento ao Apelo defensivo e em dar provimento ao Apelo ministerial para, mantida a condenação do 2º Sgt Aer MANOEL
SILVA RODRIGUES, fixar a pena do Réu em 17 (dezessete) anos, 5 (cinco) dias e 1.362 (hum mil e trezentos e sessenta e dois) dias-multa, sendo o
valor da penalidade pecuniária calculado à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época do fato, como incurso nas
sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c o artigo 40, incisos I e II, do mesmo Diploma Legal, na forma do artigo 9º, inciso II, alínea “e”,
do Código Penal Militar, com a detração do tempo de prisão cumprida na Espanha, conforme disposto no art. 8º do referido Códex, devendo ser
aplicada a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, nos termos do art. 102 do Estatuto Repressivo Castrense, fixado o regime prisional
inicialmente fechado, com base na alínea “a” do § 2º do artigo 33 do Código Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade, salvo se por outro
motivo não estiver preso.
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
Brasília, 05 de setembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defesa constituída e pelo Ministério Público Militar contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 2ª Auditoria da 11ª CJM, de 17 de fevereiro de 2022, que, por unanimidade, condenou o 2º Sgt Aer
MANOEL SILVA RODRIGUES à pena de 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e a 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, como incurso
nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c o artigo 40, incisos I e II, do mesmo Diploma Legal, na forma do artigo 9º, inciso II, alínea
“e”, do Código Penal Militar, com a pena de perda da função pública na forma do artigo 92, inciso I, alínea “b”, do Código Penal comum, o regime
prisional inicialmente fechado, em caso de cumprimento da pena, a decretação de prisão preventiva, se sobrevierem motivos para tal, e a detração do
tempo de prisão que cumprirá na Espanha.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 19 de dezembro de 2019, nos seguintes termos:
“(...) No dia 24 de junho de 2019, a bordo da aeronave VC-2 da Força Aérea Brasileira (voo FAB 2590), o denunciado, consciente e voluntariamente,
transportou e exportou o montante total aproximado de 37 kg (trinta e sete quilogramas) de substância entorpecente conhecida como cocaína, sem autorização
e em desacordo com determinação legal e regulamentar, vindo a desembarcar com aquele estupefaciente na cidade espanhola de Sevilha em 25 de junho de
2019, conduta tipificada como tráfico internacional de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, incisos I e II, da Lei 11.343/2006).
Narra o caderno investigatório que, conforme a Ordem de Missão (evento 54, doc. 01, fls. 105/111), o denunciado viajou na condição de passageiro da
referida aeronave - voo FAB 2590, no trecho Brasília/Sevilha, porém estava escalado para a função de comissário no trecho Sevilha/Brasília - voo FAB 2591,
previsto para 26.06.2019, tendo se apresentado para embarque na aeronave antes mesmo da tripulação, fato estranhado pelas duas comissárias e pelo
mecânico da aeronave (evento 54, doc. 15, fl. 05).
Consoante foi possível apurar, o denunciado, mesmo na condição de passageiro, embarcou juntamente com as comissárias, sem pesar sua bagagem (mala de
mão, mochila e transterno - evento 54, doc. 15, fl. 08).
A bordo da aeronave, o denunciado posicionou sua bagagem junto à última poltrona, perto do armário, tendo permanecido durante todo o voo na guarda do
respectivo material (evento 54, doc. 02, fls. 29/30).
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
Ao desembarcarem em Sevilha, os passageiros fizeram o procedimento de imigração e passaram suas bagagens pelo raio X do aeroporto, ocasião em que o
denunciado foi flagrado na posse da aludida quantidade de substância entorpecente, acondicionada em sua mala de mão, no transterno e na mochila,
consoante depoimentos e auto de prisão em flagrante lavrado pela polícia espanhola (evento 54, doc. 02, fls. 21/22; evento 54, doc. 03, fls. 86/88; evento 54,
doc. 13, fl. 13).
Submetida à análise preliminar de constatação de natureza da substância pela “Guardia Civil” de Sevilha (evento 54, doc. 13, fls. 12/14 - tradução no evento
102, doc. 03, fls. 49/51), a droga foi posteriormente submetida a exame definitivo pelo órgão de “Sanidad” (evento 54, doc. 14, fls. 13/14 - tradução no evento
102, doc. 03, fls. 146/147), confirmando-se a suspeita inicial de que se tratava de cocaína, com peso líquido aproximado de 37 kg (trinta e sete quilogramas) e
valor de mercado (evento 54, doc. 14, fls. 46/47 - tradução no evento 102, doc. 03, fls. 166/167) estimado em 1.419.262,227€ (um milhão, quatrocentos e
dezenove mil, duzentos e sessenta e dois euros e vinte e dois centavos), correspondente a cerca de R$ 6.399.083,62 (seis milhões e trezentos e noventa e nove
mil e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos).
Ao ser ouvido por ocasião do auto de prisão em flagrante lavrado pela polícia espanhola (evento 54, doc. 13, fl. 11 - tradução no evento 102, doc. 03, fl. 48),
nada declarou, sendo também interrogado no curso do IPM em Sevilha/Espanha (documento aguardando remessa em sede de cooperação jurídica
internacional - evento 119).
A demonstração da autoria emerge dos depoimentos de testemunhas ouvidas no curso do IPM e do próprio auto de prisão em flagrante espanhol (evento 54,
doc. 12, fls. 97/107; evento 54, doc. 13, fls. 1/29 - tradução no evento 102, doc. 03, fls. 01/65) e a materialidade está consubstanciada no laudo pericial que
confirmou se tratar de cocaína, substância ilícita, de uso proscrito no Brasil, conforme Portaria n.º 344/98 da ANVISA.
Com a conduta descrita, o 2° Sargento da Aeronáutica QTA-TAR MANOEL SILVA RODRIGUES, agindo livre e conscientemente, incorreu nos delitos de
“transportar” cocaína em aeronave sujeita à administração militar (VC2 do GTE/ALA 1) e “exportar” a mesma substância em desacordo com determinação
legal e regulamentar, na medida em que trasladou o entorpecente de Brasília/Brasil para Sevilha/Espanha[1], prevalecendo-se da condição de militar em
missão oficial militar, configurando o crime capitulado no art. 33, caput, c/c art. 40, incisos I e II, da Lei 11.343/2006, equiparado a hediondo conforme art. 2º
da Lei 8.072/90.
O crime é de natureza militar por extensão, pois foi praticado dentro das condições do artigo 9°, II, alínea “e”, do Código Penal Militar (com a redação
conferida pela Lei 13.491/2017), por militar em situação de atividade contra a ordem administrativa militar.
A competência da Justiça Militar da União para processar e julgar o feito é haurida do artigo 109, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, que dispõe:
“aos Juízes federais compete processar e julgar (...) os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar”[2].
Note-se que o transporte da droga foi realizado em aeronave militar, por militar em missão oficial, tendo se iniciado no Brasil e se protraído em solo
Espanhol. Assim, além de o flagrante ter ocorrido quando o militar já se encontrava no exterior, a aeronave em que o denunciado viajou até ser surpreendido
no desembarque partiu de Brasília/DF, restando configurada a competência dessa 11ª CJM para o processo e julgamento do feito, com fulcro seja no art. 90
(2ª parte), seja no art. 92, alínea “b”, ambos do CPPM c/c art. 27, parágrafo único, da Lei 8.457/92 (incluído pela Lei 13.774/2018).
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
Ademais, independentemente da solução havida perante o Estado espanhol acerca da conduta pela qual foi flagrado o denunciado, a lei penal militar
brasileira é regida pelo princípio da extraterritorialidade incondicionada, consoante dispõe o art. 7º do CPM, produzindo-se apenas eventual reflexo quanto
ao cumprimento de pena, conforme art. 8º do mesmo diploma repressivo castrense.
Ante o exposto, requer o MPM a citação do denunciado (via carta citatória/rogatória - art. 285 do CPPM e art. 368 do CPP comum c/c art. 3º do CPPM, uma
vez que se encontra preso em Sevilha/Espanha) para que seja processado e julgado pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica, até final
condenação do 2S QTA-TAR MANOEL SILVA RODRIGUES como incurso na pena do crime tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, incisos I e II, da Lei
11.343/2006, na forma do art. 9º, inciso II, alínea “e”, do CPM (...)” (Grifos no original).
Foram acostados aos autos os seguintes documentos:
1) Ofício nº 6205/2019 - IPL 0769/2019-4 SR/PF/DF - DELECOR, de 4 de julho de 2019, por intermédio do qual a Polícia Federal do
Distrito Federal, “(...) Visando instruir os autos do Inquérito Policial nº 0769/2019-4 - SR/PF/DF (...)”, solicitou à 2ª Procuradoria de Justiça
Militar em Brasília “(...) o compartilhamento das provas do Inquérito Policial Militar instaurado através da Portaria R11/GC1, de 25/06/2019 , e
que tramita na Força Aérea Brasileira.”, tendo sido deferido o pedido pelo Juiz Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM em 7 de julho de 2019;
2) Ofício nº 71/IPM/R-11, de 17 de outubro de 2019, por intermédio do qual o Encarregado do Inquérito Policial Militar nº 7000267-
54.2019.7.11.0011 encaminhou à 2ª Auditoria da 11ª CJM, entre outros expedientes, “(...) a tradução dos documentos em língua estrangeira,
realizada pela Universidade da Força Aérea (UNIFA), através da Pró-Reitoria de Ensino Especializado e Idiomas.”;
3) Certidão Negativa de Distribuição (Ações Criminais) – 1ª e 2ª Instâncias, datada de 15 de janeiro de 2020, certificando que nada
consta em desfavor do Réu;
4) Ofício nº 32/2020/GID/DREX/SR/PF/DF, de 21 de janeiro de 2020, da Polícia Federal, por intermédio do qual foi encaminhada a
Folha de Antecedentes Criminais do Acusado à 2ª Auditoria da 11ª CJM; e
5) Sentença condenatória proferia na Espanha em desfavor do Réu, juntada no Evento 189 nos autos da Ação Penal Militar.
Em 25 de junho de 2019, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante, o qual, após devidamente traduzido para a língua nacional, em
procedimento equivalente ao Termo de Apreensão da Substância Entorpecente, assim consignou:
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
“(...) Descobre-se em sua bagagem de mão, porta terno (sic) com uniforme e mochila com objetos pessoais um total de 37 blocos retangulares de uma
substância branca que ao submetê-la ao reativo de drogas NIK se torna azul, sugerindo um resultado positivo para cocaína. Após a pesagem dos mesmos
chegam a um total aproximado de 39 quilos brutos incluídas as embalagens (...)”.
Ato contínuo, naquela mesma data, a referida substância foi submetida à análise preliminar (equivalente ao Laudo Preliminar) por um
Instrutor da Guarda Civil de Sevilha, tendo sido o documento traduzido para a língua nacional nos seguintes termos:
“(...) 1. Natureza das matérias interceptadas:
Trata-se de uma substância compacta de cor branca e que, por conta disso, pode-se tratar como cocaína.
2. Quantidade da substância interceptada:
A substância apreendida (suposta cocaína) contabiliza um “peso total bruto aproximado” de 39 quilos, incluindo embalagens. Esta substância encontra-se
dividida em 37 blocos compactos.
3. Apresentação das substâncias interceptadas:
Os trinta e sete blocos retangulares estão envolvidos por plástico.
4. Pureza das substâncias interceptadas:
NÃO SE PODE DETERMINAR até que as mesmas, uma vez autorizado pela Autoridade Judicial competente, sejam entregues na Sanidad Exterior da
Subdelegacia do Governo com sede em Sevilha. Dito Organismo, após as análises oportunas, poderá determinar a pureza, grau de toxicidade e perigo para a
saúde.
5. Registro fotográfico das substâncias interceptadas:
Realiza-se relatório fotográfico dos 37 blocos retangulares de suposta Cocaína, os quais, como referido anteriormente, veem apresentado em forma de pastilha
retangular.
(...)
Que se procede a realizar o teste de drogas para comprovar a natureza da substância interceptada, dando positivo para COCAÍNA.
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
(...)
6. Avaliação das substâncias interceptadas:
A Cocaína possui um valor de Euros de um milhão, trezentos e seis mil, seiscentos e noventa e cinco euros (1.306.695 Euros).
Esta avaliação se realiza segundo as tarifas oficiais do primeiro semestre de 2019, mas no mercado clandestino os preços estão submetidos a oscilações que
dependem das condições de disponibilidade, índices de oferta e demanda, qualidade e grau de pureza.
Mediante a tabela de preços para o mercado ilícito de substâncias narcóticas, fornecida pelo Plano Nacional de Drogas, correspondente ao primeiro semestre
do ano de 2019, esta tem um valor de 33.505 euros o quilo. A droga confiscada contabiliza o peso e avaliação detalhadas a seguir:
Quantidade

Total
Conteúdo
Peso aproximado

(em Kg)
Valor do Kg

(em Euros)
37 blocos
Cocaína com embalagem
plástica
39 kg
33.505

TOTAL...
39 Kg
1.306.695
7- Destino atual dado às substâncias interceptadas:
As mesmas ficam depositadas nas dependências da Comarca da Guarda Civil de Sevilha, a disposição do Juizado da Guarda de Sevilha.
8- Destino futuro que se dará à substância interceptada:
Fica à disposição da Autoridade Judicial, para quanto estime oportuno, proceda a sua destruição. (...)” (Grifo no original).
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
Posteriormente, em 3 de julho de 2019, foi elaborado Relatório Analítico (equivalente ao Laudo Definitivo) pelo Laboratório de
Substância Narcótica da Área de Saúde da Espanha, cujo teor confirmou a presença do alcaloide Cocaína na substância apreendida em poder do
Acusado, nos seguintes termos, devidamente traduzidos para a língua nacional:
“(...)
Nº

Confisco
Descrição
Suposta
Identificação
Peso Bruto
Peso Neto em
gramas
1
PÓ BRANCO
Cocaína
39000.0
37000,0 g
O PÓ BRANCO FOI APRESENTADO EM 37 TABLETES.
A PESAGEM FOI REALIZADA NA BALANÇA CALIBRADA E CERTIFICADA DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS.
O PESO LIQUIDO OBTIDO CORRESPONDE AO PESO DO CONTRABANDO SEM EMBALAGEM NEM RECIPIENTE QUE O CONTIVESSE.
DO TOTAL DO CONTRABANDO FORAM RETIRADAS AMOSTRAS REPRESENTATIVAS PARA O ENVIO AO LABORATÓRIO PARA ANÁLISE.
O RESTANTE DO CONTRABANDO FICA DEPOSITADO NAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ATÉ SUA DESTRUIÇÃO.
(...)
ANÁLISE
Uma parte representativa do contrabando foi submetida a extração com dissolventes orgânicos. A parte extraída foi analisada por técnicas colorimétricas e/
ou cromatografia gasosa com detector F.I.D., dando como resultado:
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
Lote
Quantidade
Recebida
Descrição
Resultado
P. Ativo
Qualificação
Legal
1
37000,0 g
PÓ
BRANCO
COCAÍNA
80,14%

COCAÍNA
Lista I CU
1961
O coeficiente de variação sobre a porcentagem de riqueza média em THC é de ± 2,52%
O coeficiente de variação sobre a porcentagem de riqueza média em COCAÍNA é de ± 3,47%
O coeficiente de variação sobre a porcentagem de riqueza média em HERÓÍNA é de ± 3,68%
O coeficiente de variação sobre a porcentagem de riqueza média em HERÓÍNA é de ± 3,68%
O coeficiente de variação sobre a porcentagem de riqueza média em ANFETAMINA é de ± 2,97% (...)” (Grifos nossos).
Em 25 de junho de 2019, o Comandante da Aeronáutica publicou a Portaria R-11/GC1, na qual determinou a instauração de Inquérito
Policial Militar “(...) para apurar a eventual prática de crime militar, em face dos acontecimentos ocorridos no dia 25 de junho de 2019, no
aeroporto de Sevilha – Espanha (...)”, ocasião em que “(...) foi detido um militar da Aeronáutica suspeito de envolvimento no transporte
internacional de substância entorpecente (...)”. O Relatório da referida inquisa destacou, em síntese:
“(...) De acordo com a ordem de missão, constatou-se que a aeronave decolou no dia 24 de junho de 2019, às 22 horas, com destino à Sevilha (LEZL), com
escala em SDAL (GVAC), tendo o primeiro pouso ocorrido às 3h35min (horário de Brasília) e o pouso final às 8 horas.
Em Sevilha os militares que viajaram como passageiros e integrariam a tripulação da aeronave reserva, dentre eles o investigado, desembarcaram e foram
recebidos pelo Tenente Coronel Rosal e pelo Sargento Ernaldo que desempenhavam as funções de Oficial de Transporte Aéreo e Despachante da Presidência,
respectivamente.
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
Todos os militares foram encaminhados para a imigração para verificação de passaportes e, em seguida, para o saguão do aeroporto, onde seria feita a
verificação de bagagens. Enquanto aguardavam, o militar mais antigo foi informado que a máquina de raio X apresentava problemas e que a equipe deveria
retomar ao ônibus, pois a verificação de bagagens seria realizada em outro local.
No local apontado, os militares foram orientados a passar apenas suas bagagens pelo raio X. Segundo relato do Major Aviador Benini, o investigado foi
algemado tão logo constatou-se que havia grande quantidade de drogas em sua mala. Ao retomar à sala de verificação de bagagens, o oficial superior
constatou que o investigado estava algemado e pôde observar vários tabletes de coloração marrom sendo perfurados pela autoridade policial.
Neste momento, a autoridade responsável pela verificação de bagagens solicitou que todos os militares retomassem à sala e passassem todos os seus pertences
pelo raio X, o que foi feito sem maiores percalços (...)”.
Em seguida, a Solução do procedimento investigativo foi homologada em 26 de agosto de 2019, tendo consignado que “(...) há
indícios de autoria do crime previsto no artigo 290 do Código Penal Militar, por parte do Segundo Sargento MANOEL SILVA RODRIGUES, bem
como provas de materialidade (...)”.
Nesse contexto, em 30 de agosto de 2019, a Defesa impetrou o Habeas Corpus n ̊ 7000940-86.2019.7.00.0000 perante esta Corte
Castrense, requerendo a concessão de medida liminar “(...) para que seja trancado o inquérito policial militar em desfavor de MANOEL SILVA
RODRIGUES (...)” ou, no caso de a Denúncia ser recebida pelo Juízo de primeiro grau “(...) seja trancado o processo penal instaurado, por
violação a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal ao princípio constitucional e convencional do nen bis in idem (...)” e, no mérito,
postulou para que “(...) seja confirmada a liminar concedida.”.
Em Decisão Monocrática datada de 30 de agosto de 2019, este Relator se reservou a analisar “(...) o pleito liminar formulado pela
Defesa após a juntada aos autos das informações oriundas da autoridade indigitada coatora e, bem assim, do levantamento do sigilo dos Processos
Vinculados ao presente writ no sistema e-Proc/JMU.”, tendo se insurgido a Defesa em 2 de setembro de 2019, por intermédio do Agravo Interno nº
7000948-63.2019.7.00.0000, sob o argumento de que “(...) A r. decisão monocrática, concessa venia, desconsiderou pontos relevantes antes de
tocar ao mérito do pedido liminar.”.
Em nova Decisão monocrática de 4 de setembro de 2019, este Relator indeferiu “(...) o pleito defensivo, com fulcro no artigo 88, § 1º,
do RISTM.”.
Em 16 de setembro de 2019, a Defesa do então Paciente apresentou Petição “(...) no sentido de exclusão de seu nome, por corolário,
perda dos pressupostos processuais da presente e dos consequentes. Razão pela qual deve ser extinto os presentes e consequentes.” e, não havendo
manifestação do patrono constituído “(...) acerca do pedido formulado inicialmente no prazo a ele concedido (...)”, homologuei a desistência do
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
“(...) pedido de habeas corpus, nos termos do inciso IV do artigo 12 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (...)”, determinando o seu
arquivamento.
A Denúncia foi recebida em 8 de janeiro de 2020, e o Réu foi devidamente citado no dia 20 de agosto de 2020 mediante Carta
Rogatória.
Em Audiência realizada no dia 20 de agosto de 2020, foram inquiridas as seguintes testemunhas da Acusação, estando presente o Réu
por videoconferência, devidamente assistido pela Defesa constituída:
1) Maj Aer Denis Benini Souza, que afirmou:
“JUIZ: O senhor é amigo ou inimigo pessoal do Acusado?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
JUIZ: Feito o compromisso legal, passo a palavra à Procuradora de Justiça Militar Cláudia Luz.
MPM: Major, o senhor foi ouvido no IPM. Vou ler alguns trechos e gostaria que o senhor confirmasse ou não, podendo fazer alterações no depoimento: ‘que
na data dos fatos todos receberam orientação do Major Paulo Costa para comparecer com 2 (duas) horas de antecedência ao GTE para pesagem das
bagagens’. O senhor confirma isso?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: É normal que sejam pesadas as bagagens 2 (duas) horas antes? Faz parte da rotina ou só em missões internacionais?
TESTEMUNHA: Na verdade, não existia essa exigência de fazer a pesagem ou ter a relação de passageiros para realizar a missão nacional ou internacional.
Não tinha essa obrigatoriedade.
MPM: (...) isso iniciou-se quando?
TESTEMUNHA: Iniciou-se com a orientação do Major Paulo Costa, pois, devido ao número de passageiros, por ser uma missão de translado que envolvia
duas aeronaves com tripulação do VC 1 e VC 2 abordos da aeronave, foi solicitado para que se chegasse as 2 (duas) horas para que se fizesse a aferição da
bagagem para poder fazer o embarque.
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
MPM: No depoimento também diz que o senhor ‘se dirigiu à estação B para pesagem da bagagem; que lá estava a grande maioria dos tripulantes e
passageiros’. O senhor conhecia o Acusado? Visto que ele estava como passageiro, como o senhor (...) o conhecia?
TESTEMUNHA: Eu já o conhecia porque comecei a trabalhar no GTE em 2016. Já tinha feito diversas missões com ele. E, como operador do GTE 1, na
ocasião eu já o conhecia como tripulante. Quando fomos escalados para a missão, eu saí da minha casa com mais 2 (dois) Capitães da minha tripulação.
Paramos o carro no GTE e nos dirigimos à estação de autoridades que era o local orientado para encontro dos passageiros e aferição da bagagem. Ao chegar
lá, já havia alguns tripulantes da aeronave VC 1 que assumiriam de Sevilha até o Japão e mais alguns passageiros que seriam da minha tripulação. Quando
cheguei na (sic) estação de autoridade, salão Bravo, eu já coloquei minha bagagem na balança. Foi anotado o peso em um papel com o meu nome e me
entregue. Fiquei aguardando até por volta de 15 (quinze) para as 10 (dez), pois o embarque seria às 10h (da noite), quando o Coronel Alexandre chamou todo
mundo para ser realizado o embarque.
MPM: O Acusado estava lá? Quando o senhor chegou para fazer a aferição da bagagem, o Acusado estava lá?
TESTEMUNHA: Não estava.
MPM: Qual a função do Major Paulo Costa?
TESTEMUNHA: O GTE é um esquadrão que possui o Comandante do Grupo e o Operações do Grupo. O grupo de transporte especial é dividido em três
esquadrões: o primeiro é comandado pelo Major Paulo Costa e eu era o Operações; o segundo esquadrão faz o transporte dos Ministros de Estado e o
terceiro esquadrão voa de helicóptero. Então a função do Major Paulo Costa é ser o Comandante do primeiro esquadrão, então ele dá as diretrizes, sendo que,
quando se tem uma missão no exterior, é montado um grupo de WhatsApp temporário onde são passadas algumas orientações.
MPM: Dentro das funções do Major Paulo Costa, está a de determinar se as bagagens são pesadas ou não? Pois anteriormente não eram.
TESTEMUNHA: Como era um voo de translado com características próprias da missão que foi a junção de duas tripulações, as das aeronaves VC1 e VC2
totalizando em torno de 22 (vinte e duas) pessoas, para se ter o controle de peso, solicitou-se que todo mundo fosse com a bagagem para aferir o peso. Esse
procedimento é feito pela Presidência em missões internacionais que manda a relação de passageiros e a aferição das bagagens para a tripulação responsável
pela missão.
MPM: Mas, nesse caso, o Major Paulo Costa que estava orientando?
TESTEMUNHA: Afirmativo, pois, como se tratava de um voo de âmbito interno, só estava envolvida a tripulação do próprio GTE. Por isso, o Major Paulo
Costa orientou que fosse feita a pesagem e verificação da bagagem na estação.
MPM: O senhor embarcou até que horas, o senhor se lembra? Porque tem no seu depoimento que ‘por volta das 21h, toda tripulação começou a caminhar em
direção à aeronave’. O senhor era passageiro. O senhor se lembra quanto tempo depois foi seu embarque?
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
TESTEMUNHA: O que aconteceu foi que o Coronel Alexandre era o Oficial mais antigo da aeronave, sendo que ele era da tripulação e a gente era
passageiro. Ele se dirigiu à estação de autoridades e perguntou se todos já estariam lá. Foi respondido que sim, mas que o Sargento SILVA RODRIGUES já se
encontrava na aeronave, então ele falou: ‘já podemos ir para a aeronave’. Todo mundo veio caminhando junto com suas bagagens e entregando-as ao
mecânico, Sargento Nakahodo, que acondicionava as bagagens no compartimento de carga da aeronave. A gente embarcou na parte traseira, porque o VC2 é
segmentado. A parte dianteira é a cabine presidencial, e a parte traseira é a parte dos passageiros com 32 (trinta e dois) lugares.
MPM: Quando o senhor embarcou a bagagem, o Acusado já estava lá acondicionado. Não foi o mecânico que acondicionou a bagagem dele ou o senhor não
sabe?
TESTEMUNHA: A bagagem de todo mundo que veio comigo foi entregue ao mecânico e ele colocou no compartimento da aeronave que fica na parte de baixo.
A bagagem do SILVA RODRIGUES, até o momento, eu não tinha conhecimento. Só sabia que ele se encontrava na aeronave e, em relação à sua bagagem, eu
não tinha conhecimento ainda porque a missão era somente de um dia. A gente foi para lá no dia 24 e retornaria no dia 25, por isso a bagagem era muito
pouca, não tinha muito o que se levar.
MPM: O voo foi até a Ilha de Sal para reabastecer, é isso? E ninguém saiu da aeronave?
TESTEMUNHA: Pousamos na Ilha de Sal para o reabastecimento. Todo mundo ficou abordo e depois seguimos para Sevilha.
MPM: Vocês aterrissaram a que horas em Sevilha?
TESTEMUNHA: Acredito que foi no período da manhã.
MPM: Qual o tempo de voo de Brasília para Sevilha?
TESTEMUNHA: Acredito que são 5 horas de voo até a Ilha de Sal, mais 1 hora e meia em solo fazendo o pós voo, daí mais 5 horas até Sevilha.
MPM: O que o senhor se lembra a partir do momento que chegou em Sevilha?
TESTEMUNHA: A gente saiu de Brasília por volta de 10 horas (da noite), pousamos em Sal, foi feito o reabastecimento e depois pousamos em Sevilha. Nas
missões que envolvem a Presidência, sempre tem um Oficial de Transporte Aéreo e um despachante que ficam nas localidades que o Presidente pousa. (...) Lá
em Sevilha o responsável era o Tenente-Coronel Rosal, que era o Oficial de Transporte Aéreo e o Suboficial Ernaldo que era o despachante da Presidência no
momento. Eles vão alguns dias antes da missão para cuidar da parte burocrática. Chegamos em Sevilha, a aeronave foi posicionada e os comissários
permitiram o desembarque. Todo mundo desceu, o Sargento Nakahodo retirou as bagagens da aeronave e cada militar pegou sua mochila, sua mala pessoal e
o transterno e foram (sic) ingressando no ônibus e depois disso o Suboficial Ernaldo, como responsável pelo despacho de passaporte, me orientou a entregar
os passaportes individualmente a cada militar. Então, eu fui o último Oficial a embarcar no ônibus. Após ingressar no ônibus, fui entregando o passaporte
para cada um e informando que seria realizada a imigração. Nesse momento, o Coronel Rosal permaneceu na aeronave para dar o suporte à tripulação que
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
faria voo até Praga e após Praga, no outro dia, faria um voo até o Japão. A gente se dirigiu até a imigração em Sevilha. Quando a gente chegou, foi muito
bem atendido pela Guarda Civil Espanhola, e o Suboficial Ernaldo já estava lá e já havia conversado com a imigração e, individualmente, cada militar passou
pela imigração e recebeu um carimbo no passaporte. A gente acessou uma outra área dentro do aeroporto e ficamos por volta de 15 (quinze) minutos
aguardando porque o Suboficial Ernaldo orientou que a bagagem passaria por uma inspeção, porém a máquina de raio X do saguão do aeroporto, naquele
momento, estava com algum tipo de problema. Foi chamado um técnico para sanar o problema, esperamos uns 10 a 15 minutos. Porém não foi possível fazer a
checagem da bagagem naquele local. Assim, retornamos pela imigração, entramos no ônibus novamente e nos dirigimos à outra área que tinha um posto de
raio X, sendo que as viaturas que iriam nos levar para o hotel já estavam aguardando. Ao chegar a essa parte do aeroporto, como havia um responsável pela
verificação, ele me chamou e orientou que fizéssemos uma fila única e passássemos a bagagem despachada no raio X, sendo que o transterno e mochila não
precisavam passar pela verificação no raio X. Então, fui o primeiro a passar, passei minha bagagem de mão no raio X e minha mochila e o transterno passei
no detector de metais. Como a sala era pequena, passávamos e esperávamos do lado de fora, nisso fui aguardando. Quando já tinha (sic) passado cerca de 10
(dez) militares e faltavam 11 (onze) militares a passar, o Suboficial Barros saiu de dentro (sic) da sala e falou comigo: ‘Major vai lá ajudar o SILVA
RODRIGUES porque ele está sendo algemado. Como o senhor sabe falar espanhol, vê lá se o senhor consegue ajudar ele’. Entrei dentro (sic) da sala o
Sargento (SILVA) RODRIGUES já estava algemado ao lado da bagagem dele. A mala estava aberta e eu vi que tinha (sic) algumas embalagens retangulares
na mala dele e o policial furava algumas e vi que tinha um aspecto branco dentro da mala que saia dos tabletes. Nas malas, havia pouca roupa: uma calça e
uma blusa eu acho. Saí para fora e falei para o pessoal: não vai ter como ajudar o SILVA RODRIGUES, ele está com alguma coisa na bagagem dele. Eu
preciso ligar para o Brasil. A Capitã Carmem me emprestou o telefone, liguei para o Comandante do GTE, Coronel Alan, informei que estávamos em Sevilha e
que acabamos de pousar (...) e que o Sargento SILVA RODRIGUES foi algemado com algumas embalagens dentro da bagagem dele. O Coronel informou que
ia fazer contato com autoridades no Brasil. Assim, retornei para a sala e pedi para o Suboficial Ernaldo ligar para o Tenente-Coronel Rosal para que ele
pudesse comparecer ao raio X para poder participar daquela situação. Retornei para dentro da sala quando o policial disse que era para a gente aguardar
que eles iriam chamar a Polícia Técnica para fazerem a perícia no que tinha dentro da mala do SILVA RODRIGUES. Após 10 (dez) minutos, chegou a Polícia
Técnica com materiais para fazer a perícia. Nesse momento, chegou o Tenente-Coronel Rosal que assumiu o tramite com a Guarda Espanhola. Então, fiquei
do lado de fora aguardando. Os policiais abriram a bagagem do SILVA RODRIGUES, inclusive o transterno. Fui chamado pelo policial que orientou que iria
passar a bagagem de todo mundo novamente pelo raio X. Aí, todo mundo entrou em fila indiana novamente e passou a mochila e o transterno pelo raio X.
Como não foi verificado nada de anormal na bagagem desses militares, o policial liberou a tripulação para ir para o hotel, porque no outro dia nós teríamos
missão com o Presidente (da República) e retornaríamos para o Brasil na aeronave reserva. O Tenente-Coronel Rosal conversou com o policial, sendo que o
Tenente-Coronel Rosal e Sargento (Suboficial) Ernaldo permaneceram no aeroporto. Os demais foram para o hotel que tinha sido reservado. Depois,
recebemos ligação do Tenente-Coronel Rosal informando que a rota teria sido modificada e que o Presidente passaria por Portugal. Sendo fretado um ônibus
para a gente seguir para Lisboa, ficamos aguardando as aeronaves pousarem. Após o pouso, trocamos de aeronave e retornamos para o Brasil.
MPM: Na hora que o Coronel Rosal começou a conversar, o senhor ouviu ou depois o senhor ficou sabendo se aquelas substâncias, os tabletes, nos exames
deram positivo para entorpecente?
TESTEMUNHA: Não ouvi, porque eu já estava do lado de fora, mas o que eu tinha observado é que, dentro da mala, tinha (sic) diversos tabletes retangulares
envoltos com fita, e o policial na minha frente tinha furado aquele pacote e saía alguma coisa com aspecto branco. No momento, eu não sabia do que se
tratava, mas, como a gente vê nesses programas de TV, como o da Discovery que mostra (...) a característica do pacote retangular com fita, eu achei mais
seguro comunicar ao Brasil.
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
MPM: Depois o Coronel Rosal não disse para o senhor que era entorpecentes após o uso do spray? O Acusado já saiu preso do aeroporto? O senhor soube
que era entorpecente ainda no aeroporto ou foi saber só no Brasil? Quando o senhor veio a saber que era entorpecentes?
TESTEMUNHA: Da gente passar a bagagem no aeroporto e a gente ir embora, demorou por volta de 15 minutos. O evento, como um todo, demorou de 30
(trinta) a 40 (quarenta) minutos. Mas, quando chegou a Polícia Técnica, todo mundo já tinha conhecimento que era entorpecente. Depois que regressei para o
Brasil que fui saber a quantidade e o que tinha.
MPM: O porta-terno e o transterno não estavam sendo passados, depois foram passados. Foi descoberto primeiro só a mala, depois ao passar pelo raio X que
foi (sic) descoberto mais coisas?
TESTEMUNHA: Exatamente. Inicialmente, a gente observou que foi só a mala. Constatado que foi identificado algo estranho na bagagem dele, foi solicitado
que fosse aberto (sic) a bagagem e passado (sic) as outras.
MPM: A mochila dele... não foi para o senhor que foi pedido o segredo para abrir?
TESTEMUNHA: Na verdade, como já tinha (sic) passado 10 (dez) pessoas, ainda tinha (sic) mais 10 (dez) para passar a bagagem (...). Tinha algo errado com
a bagagem dele, quando eu entrei lá dentro, ainda não tinha sido solicitado para abrir a mochila e o transterno dele. Ele estava algemado com as mãos para
trás, daí eu solicitei para ligar para todo mundo para avisar.
MPM: O senhor confirma a parte do depoimento que diz: ‘que o Sgt Ernaldo ligou para o TC Rosal e solicitou sua presença na imigração para apoio; que o
TC Rosal chegou e foi informado pela testemunha sobre o ocorrido; que o TC Rosal coordenou a situação junto com a Polícia Espanhola (...)’. Tem outro
trecho que diz: ‘que a Guarda Civil chamou o senhor e pediu que todos retornassem ao raio X para passar também a mochila e o transterno pelo aparelho’.
TESTEMUNHA: Exatamente.
MPM: O senhor tem alguma coisa que lembre que possa colaborar?
TESTEMUNHA: Não (...)”;
2) SO Aer Francisco Ernaldo Alves Pereira, que afirmou:
“JUIZ: O senhor é amigo ou inimigo pessoal do Acusado?
TESTEMUNHA: Não, não tenho vínculo com o Acusado.
JUIZ: Feito o compromisso legal, passo a palavra a Procuradora de Justiça Militar Cláudia Luz.
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
MPM: Vou ler alguns trechos do seu depoimento. Caso o senhor queira confirmar ou alterar alguma coisa, o senhor avisa. O senhor disse ‘(...) que não estava
a bordo da aeronave; que chegou em Sevilha no dia 19.06, com o TC Rosal e o Escalão Avançado, para preparar a passagem do Presidente’. Então, eu quero
que o senhor explique sua missão, a sua função, o que especificamente o senhor faz e porque foi antes?
TESTEMUNHA: A minha função como despachante era de preparar a passagem do Presidente (da República) naquela localidade. Então, fomos numa
aeronave junto com o Escalão Avançado que chegaria até o Japão. Chegamos lá e começamos a preparar a questão do aeroporto, comissaria para quando o
Presidente pousar no dia programado (...) Uma das minhas funções é ajudar a tripulação ou passageiros na parte de imigração, sendo um facilitador na
imigração. Quando eles pousaram no dia 25, nós já estávamos com tudo preparado para o local onde seria feita a imigração.
MPM: O senhor disse que o Réu foi um dos primeiros a descer e embarcar no ônibus com suas bagagens. Está correto?
TESTEMUNHA: Correto, isso mesmo. Ele foi um dos primeiros a descer da aeronave e entrou no ônibus sozinho.
MPM: Ele tinha um porta-terno, uma mochila e uma pequena mala, é isso?
TESTEMUNHA: Correto, ele estava com esses três objetos, ele desceu e já foi para o ônibus aguardando o restante da tripulação que ia para o Setor onde
seria feita a imigração.
MPM: E o que ocorreu? Como que foi? O senhor vai relatando que eu faço as perguntas.
TESTEMUNHA: Eles se deslocaram até o local onde seria feita a imigração. Logo na sequência, eu segui em um carro em separado deles para ir até o
encontro deles que estavam esperando para passar no raio X. Quando o pessoal do aeroporto informou que aquele raio X estava quebrado, eles tentaram
consertar, mas não foi possível. (...) Eu comuniquei aos tripulantes que nós iriamos nos deslocar daquele local que estava aguardando, entrar no ônibus
novamente e ir para outro local onde seria feita a parte do raio X. Então, isso foi feito. Levei todos os passageiros. Entramos no ônibus e fomos para essa
outra área indicada pelo pessoal do aeroporto e pela polícia de imigração. Isso foi feito até o momento em que o SILVA RODRIGUES passou e foi identificado
o que havia na mala dele.
MPM: O senhor relata que já tinha viajado com ele para Madri, correto?
TESTEMUNHA: Exato, em outras missões.
MPM: E que ali em Madri não foi passado o raio X... as malas não foram passadas?
TESTEMUNHA: Isso (...). Em alguns países, o próprio aeroporto liberava os tripulantes para passar sem necessidade de passar no raio X. Isso era demanda
daquele país onde pousávamos. Nesse, especificamente, numa das missões que fiz com ele, lembro que não passamos pelo procedimento do raio X. Foi feita a
imigração normal, mas não foi passado o raio X.
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
MPM: O senhor confirma todo o depoimento que o senhor deu no IPM, ou se o senhor quer alterar alguma coisa?
TESTEMUNHA: Não quero alterar nada. Confirmo todo o depoimento.
DEFESA: Quero saber da testemunha... há quanto tempo ele conhece o MANOEL DA SILVA RODRIGUES?
TESTEMUNHA: Eu conheci o Sargento MANOEL (SILVA RODRIGUES) quando fui transferido para a Presidência da República e comecei a viajar com as
tripulações do GTE. Foi nesse momento que o conheci. Assim, conheci em ter que viajar juntos (...) sempre nos encontrávamos no voo no momento da missão.
DEFESA: Sabe precisar o ano?
TESTEMUNHA: Foi em 2016 quando cheguei ao GSI da Presidência.
DEFESA: No decorrer desses 3 (três) anos, sabe precisar quantas missões fez com ele?
TESTEMUNHA: Não, senhor. Foram algumas internacionais, outras nacionais, mas não sei precisar quantas missões fiz com ele.
DEFESA: Em alguma dessas missões, ocorreu algum fato que lhe chamou a atenção em relação ao Sargento MANOEL, em relação às suas bagagens? Forma
dele se portar, algum nervosismo, alguma discussão com outro tripulante ou outro passageiro, alguma coisa que lhe chamasse a atenção?
TESTEMUNHA: Não, sempre que fizemos as missões cada um ficou dentro das suas funções. O contato era pouco quando a missão era no Brasil,
simplesmente dentro da aeronave, e não tinha nada que chamasse a atenção dele. Nenhum fato, exceto em uma missão em Madri que ele falou que tinha uma
prima, mas foi algo assim que depois (...), mas foi o único fato rememorado, mas não há outro fato que chame a atenção.
DEFESA: E o contato com ele no dia a dia do GTE? O senhor o presenciou demonstrar alguma riqueza aparente que destoasse dos colegas de farda, alguma
coisa que fosse diferente que chamasse a atenção do senhor?
TESTEMUNHA: Assim... como eu falei, o meu contato com ele era só na aeronave ao fazer uma missão. Eu não tinha contado extra-missão (sic) com ele, pois
eu servia em outro local. Assim, não tinha contato diário com ele no dia a dia do GTE, a não ser quando eu tinha missão e ele estava escalado na mesma
missão.
JUIZ: Me responda uma coisa: na hora do flagrante o senhor estava em contato direto com as autoridades espanholas. O senhor conversou com o Sargento
Manoel naquele momento?
TESTEMUNHA: Não, senhor. O único momento que eu tive contato com ele foi a partir do momento que os policiais pegaram a mala dele. Foi quando o
policial me chamou e pediu para que eu falasse para ele abrir a mochila e ele já estava dentro da sala.
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
JUIZ: E ele abriu a mochila?
TESTEMUNHA: Ele passou a senha para um policial que abriu a mochila.
JUIZ: Na mochila continha algum pacote estranho?
TESTEMUNHA: A mochila estava cheia de pacotes, os mesmos pacotes que continham na mala.
JUIZ: O Senhor não indagou a ele naquele momento: o que é isso aí?
TESTEMUNHA: Não, no momento não foi feito nenhum comentário. Nós ficamos só olhando. Nesse momento, estava eu e o Major Benini. Nós estávamos
acompanhando a polícia fazer os procedimentos, mas não fizemos nenhum comentário ou conversa com ele.
JUIZ: Quando o senhor soube que era substância entorpecentes que havia naqueles pacotes?
TESTEMUNHA: Quando a polícia fez os testes, na nossa frente e o reagente detectou que era droga e estava confirmado que era droga.
JUIZ: Então o senhor presenciou o este momento?
TESTEMUNHA: Sim, senhor (...)”;
3) 2º Sgt Aer Thaís Lima dos Santos, que afirmou:
“JUIZ: Feito o compromisso legal, passo a palavra à Procuradora de Justiça Militar Cláudia Luz.
JUIZ: A senhora é amiga ou inimiga pessoal do Acusado?
TESTEMUNHA: Nem amiga e (sic) nem inimiga. Apenas colega de trabalho.
MPM: Sargento Thaís, a senhora deu um depoimento em sede de inquérito. Eu quero saber se a senhora confirma o seu depoimento. Se a senhora precisar, eu
leio na íntegra, mas eu vou depois ler alguns trechos que são das perguntas que eu farei. A senhora confirma o depoimento prestado? Quer alterar alguma
coisa? Ou a senhora não se lembra e quer que eu leia?
TESTEMUNHA: Pode ler, mas há partes que eu lembro e confirmo.
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
MPM: A senhora diz no seu depoimento que era ‘(...) comissária e estava indo como passageira na missão de Sevilha, juntamente com o réu; que soube da
missão aproximadamente duas semanas antes; que o Capitão avisou sobre o hotel uma semana antes; que no dia dos fatos houve o check do avião; que
participou do check; que o réu estava no check; que o réu deveria estar no avião por volta de 13h30min, mas ele não chegou; que a SGT Rita de Cássia ligou
para o Sgt Júlio Cesar, que ligou para o réu e ele disse que estava caminho; que o réu chegou por volta das 15h (...)’. Até agora a senhora confirma o
depoimento?
TESTEMUNHA: Eu confirmo.
MPM: Eu queria saber da senhora: o que vem a ser esse check?
TESTEMUNHA: Funciona a cada 14 (quatorze) dias na aeronave. Geralmente, ocorre numa segunda-feira, mas não necessariamente na segunda-feira (...) é
quando a aeronave para e, dentro do hangar do GTE, os comissários dão uma limpeza, arrumam e organizam os materiais que lá estão, e os mecânicos fazem
manutenção, como a troca de óleo... seria basicamente isso a cada 14 (quatorze) dias.
MPM: Eu vou continuar a leitura: ‘(...) que o réu chegou por volta das 15h e que encontrou com o réu em sua seção; que, em seguida, foi para o avião e viu o
réu limpando o avião; que conversou com o réu e ele disse que tinha uma prima em Sevilha e iria vê-la’. A senhora confirma?
TESTEMUNHA: Sim, confirmo.
MPM: ‘(...) que desceu do avião por volta de 16h30min; que não se lembra de ter visto o réu nesse momento; que ficou em sua seção; que depois do
expediente foi para casa e voltou quando o avião estava sendo tratorado; que foi para a estação (de) autoridades; que o réu não estava lá; que pesou sua
mala, foi para o avião e viu o réu já sentado no avião (...)’. A senhora confirma?
TESTEMUNHA: Sim, confirmo.
MPM: ‘(...) que o réu agia normalmente, que não se lembra o momento em que a aeronave chegou no hangar naquela data, mas que foi pela manhã; que o
avião foi desenergizado e fechado devidamente (...)’. Quem é que fecha o avião?
TESTEMUNHA: Não há uma pessoa específica para fechar o avião. Geralmente, é quem termina a última atividade que fecha o avião, mas não tem alguém
específico para fechar.
MPM: Poderia ser a senhora, que limpou e deveria ter fechado o avião?
TESTEMUNHA: Sim.
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
MPM: ‘(...) que não viu quem abriu a aeronave para o check; que quando o réu chegou para o check ele não tinha volumes nas mãos; que o réu pegou
materiais de limpeza e disse que ainda não tinha ido ao avião; que o Capitão Barreto estava pesando a bagagem; que o réu não pesou sua bagagem e foi
abordado pela 2S Thaís que o perguntou porque ele não tinha pesado sua bagagem; que o réu disse para a 2S Thaís que só tinha sua mochila (...)’. A senhora
confirma?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: ‘(...) que o réu disse que só tinha sua mochila apontando para ela; que na parte traseira do avião estavam como comissárias a SGT Larissa Araújo e
um comissário da Presidência da República, que não se lembra exatamente quem. (...) Que um mês antes da missão foi abordada pelo réu, que ele havia
montado uma escala no Excel com as suposições de quem iria para as missões do exterior; que pela tabela do réu, que pediu à testemunha que trocasse de
escala com ele caso ele não caísse na missão de Sevilha, já que o réu queria ir para Sevilha ver sua prima (...)’. A senhora confirma?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: ‘(...) que a testemunha tem sete viagens para o exterior; que nunca viu ninguém passar bagagem de outra pessoa na seção de imigração; que a
testemunha desembarcou em Sevilha; que a testemunha estava logo atrás do réu na fila de desembarque; que a testemunha acompanhou o momento em que o
réu passou pelo raio X; que em nenhum momento o réu disse que a bagagem não era dele (...)’. Ou seja, em nenhum momento ele se defendeu, a senhora
confirma?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: ‘(...) que o réu passou sua bagagem e, quando perguntado o que tinha em sua bagagem, respondeu tranquilamente que era doce e queijo (...)’. A
senhora confirma?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: Ele estava calmo? Quando ele responde, ele fala de maneira tranquila e calma?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: ‘(...) que o réu estava muito tranquilo; que o réu tinha uma mala de mão, a mochila e o transterno; que a testemunha tem ciência de que não podem
levar produtos perecíveis para o exterior; que todos têm ciência disso; que os tripulantes são orientados no GTE a não levar produtos perecíveis em suas
bagagens; que a testemunha não estava mais na sala quando abriram a mala do réu. Que a mala do investigado foi retirada da esteira e a bagagem da
testemunha correu pela esteira, tendo a testemunha saído da sala; por isso, não acompanhou o momento da abertura da mala; que quando olhou novamente o
réu já estava algemado (...)’. A senhora confirma isso?
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
TESTEMUNHA: Sim, confirmo.
MPM: ‘(...) que a testemunha passou pelo raio X, mas depois da testemunha ninguém mais passou. Que deixou a aeronave, depois do check, por volta de
16h30min; que o réu estava na aeronave neste momento (...)’. A senhora confirma?
TESTEMUNHA: Sim, confirmo.
MPM: “(..) que não sabe o momento em que o réu deixou a aeronave; que depois que o check termina, o mecânico da seção de manutenção desliga a aeronave
e fecha; que não sabe quem fechou aeronave nesse dia; que não tinha amizade com o investigado; que tem 2 anos e meio de GTE; que nunca reparou nada no
padrão de vida do réu; que, na data dos fatos, não viu quem fez o embarque dos trolier; que foi dito na missão de Sevilha que era preciso pesar as malas (...)’.
A senhora confirma tudo que eu li?
TESTEMUNHA: Sim, confirmo.
MPM: ‘(...) que não se lembra quem estava trás dela na fila de desembarque; que todas as vezes que viu o réu no avião, durante o voo, ele estava dormindo;
que não chegou a ver o réu desembarcando do avião; que pegou sua bagagem no bagageiro da aeronave e não se lembra de ter visto o réu (...)’. A senhora
confirma?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: A senhora conversou com o Réu durante a viagem?
TESTEMUNHA: Não conversei com ele. Os raros momentos que eu lembro dele, durante a viagem que foi no período noturno, ele estava dormindo. Eu fui ao
banheiro. No final da viagem, passei por ele, mas ele estava dormindo e eu não tive contato diretamente com ele durante o voo.
MPM: Não tenho mais perguntas
JUIZ: Passo a palavra ao Advogado.
DEFESA: Sargento Thaís, inicialmente eu quero entender, aclarar dois pontos do seu depoimento. Em um dado momento, a senhora diz o seguinte: ‘(...)
quando o réu chegou para o check ele não tinha volumes nas mãos; que o réu pegou materiais de limpeza e disse que ainda não tinha ido ao avião; que o
Capitão Barreto estava pesando a bagagem; que o réu não pesou sua bagagem e foi abordado pela 2S Thaís que o perguntou porque ele não tinha pesado sua
bagagem; que o réu disse para a 2S Thaís que só tinha sua mochila apontando para ela (...)’. Lá na frente no seu depoimento, em outro trecho, a senhora diz:
‘(...) que o réu tinha uma mala de mão, a mochila e o transterno (...)’. Então, quero que a senhora aclare essas duas passagens, pois no primeiro momento ele
só tinha sua mochila dentro da aeronave, mas que na hora de passar no raio X ele estava com outros equipamentos, é isso mesmo?
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
TESTEMUNHA: Sim, quando eu cheguei na aeronave, e a Sargento Thaís o questionou de não ter pesado a bagagem, ele apontou para a mochila e o
transterno que estava próximo a ele no momento. No raio X, quando ele estava na minha frente em Sevilha, ele apresentava já uma bagagem, uma mochila e o
transterno.
DEFESA: A senhora trabalha no GTE há 2 (dois) anos e meio, confirma?
TESTEMUNHA: Sim, naquela época, eu tinha 2 (dois) anos e meio.
DEFESA: A senhora já conhecia o Sargento SILVA RODRIGUES antes do GTE?
TESTEMUNHA: Não, não o conhecia.
DEFESA: Então, basicamente, o tempo que a senhora o conhece é (sic) esses 2 anos e meio?
TESTEMUNHA: Sim.
DEFESA: Nas viagens que a senhora fez com ele ou no dia a dia no GTE a senhora notou algo fora do padrão na conduta dele como pessoa? Ele demonstrava
algum tipo de riqueza ou contava alguma vantagem ou era um colega comum como os demais?
TESTEMUNHA: Nunca demonstrou nenhuma riqueza e nenhum padrão fora do comum dos demais, mas eu não tinha contato com ele para saber da vida
pessoal dele. O meu contato era a respeito de viagens e do dia a dia do GTE. Não tem como eu saber dessa parte da vida pessoal dele.
JUIZ: A senhora acompanhou o embarque do Sargento MANOEL na aeronave?
TESTEMUNHA: Na aeronave, antes de começar a missão no Brasil?
JUIZ: Isso.
TESTEMUNHA: Não, senhor. Eu cheguei cerca de 2 (duas) horas antes da decolagem, pesei minhas malas e só encontrei com o Sargento MANOEL quando
ele estava dentro da Aeronave, quando a Sargento Thaís perguntou porque ele não pesou a bagagem.
JUIZ: Ela indagou sobre as malas? Ela ou a senhora percebeu alguma mala além da mochila e do porta-terno do Sargento SILVA RODRIGUES na aeronave?
TESTEMUNHA: Não, senhor. Só percebemos aquele material que era a mochila e o transterno que estava perto dele, mais nada além disso.
JUIZ: A senhora sabe dizer quem foi o primeiro a embarcar na aeronave?
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
TESTEMUNHA: Não, senhor. Quando eu cheguei no GTE na noite do dia 24, a aeronave estava sendo tratorada e eu segui para o Setor de autoridades para
pesar minhas bagagens.
JUIZ: Se a senhora não fosse direto para o Setor de pesagem e fosse direto para a aeronave, alguém fiscalizaria isso? Ou era uma disciplina consciente?
TESTEMUNHA: Eu acredito que talvez sim. Como a Sargento Thaís lembrou, quando entrou no avião que o Sargento não tinha pesado sua bagagem.
JUIZ: Talvez, não havia uma norma padrão de ação? Me parece, desculpa a expressão, que era sem fiscalização e desorganizado esse embarque. Pode ser que
tenha mudado, acredito que até mudou o procedimento, mas me pareceu que era mais uma disciplina consciente. O militar chegava ali para o embarque. Se
quisesse, pesava; se não quisesse, não pesava. Eu quero saber se havia um real controle sobre as bagagens e sobre os passageiros e tripulantes que iriam
embarcar na aeronave.
TESTEMUNHA: Até aquele momento, era como senhor falou: uma disciplina consciente. Mas, a partir do momento que o Major falou ‘todos cheguem em
determinado horário e pesem sua bagagem’, acredito que era na base da confiança, mas não tinha nada tão rígido até aquele momento.
JUIZ: Durante o tratoramento do hangar para o pátio, quem abriu a aeronave.
TESTEMUNHA: Não lembro, quando eu cheguei no hangar e me dirigi à estação de autoridades, a aeronave já estava sendo retirada do hangar (...)”;
4) 3º Sgt Aer Larissa Mara de Araújo, que afirmou:
“JUIZ: A senhora é amiga ou inimiga pessoal do Acusado?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
JUIZ: Feito o compromisso legal, passo a palavra à Procuradora de Justiça Militar Cláudia Luz, apenas informando que eu já imprimi e dei para a
testemunha o seu depoimento que ela leu antes de iniciar o ato.
MPM: A senhora, que já fez a leitura do depoimento, (...) confirma, na íntegra, o depoimento que prestou na fase de inquérito?
TESTEMUNHA: Eu confirmo.
MPM: A senhora disse que, quando foi entrar na aeronave, o Réu já estava com uma mochila e uma mala de mão e a porta do avião já estava aberta. Quem é
que abre a porta do avião?
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
TESTEMUNHA: Eu não sei quem abriu. No dia teve check. Não sei se ele chegou antes e abriu, mas eu fui a primeira tripulante a chegar, (...) a aeronave já
estava aberta. A gente aguardou embaixo para subir, não subimos porque a aeronave estava sendo desenergizada.
MPM: Ele chegou muito tempo antes? Que horas ele teria que chegar?
TESTEMUNHA: Como ele estaria de passageiro nesse voo, ele deveria chegar uma hora ou uma hora e meia antes. Nós que somos tripulantes deveríamos
chegar entre duas horas e meia a três horas antes.
MPM: Ele chegou quantas horas antes?
TESTEMUNHA: 3 (três) horas antes.
MPM: A senhora viu quando ele subiu e que ele estava com as suas malas, que malas são essas?
TESTEMUNHA: (...) Ele estava com uma mochila e parecia para mim com uma mala de mão, aquelas de saco. Mas, depois de ver as reportagens do que
aconteceu, eu imagino que seja o transterno que estava enrolado e parecia uma bagagem.
MPM: Então a senhora não viu ou ele só tinha a mochila e o transterno? Porque ele tinha uma mala realmente.
TESTEMUNHA: Eu acredito que ele tenha subido com ela antes de eu chegar, porque a aeronave estava aberta e eu não posso confirmar porque eu não vi.
MPM: (...) A senhora conversou com ele durante a viagem?
TESTEMUNHA: Eu lembro que ele brincava, mas conversar só o básico.
MPM: O ânimo dele estava calmo e tranquilo?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: A senhora já fez outras viagens com ele? Ele é sempre calmo e tranquilo é da personalidade dele?
TESTEMUNHA: Sim, ele sempre foi brincalhão e estava como sempre foi.
MPM: Ou seja, brincalhão, tranquilo sem aparentar qualquer tipo de problema. No seu depoimento, a senhora disse que ‘(...) ele estava com a própria mala
de mão e por isso ninguém estranhou por ele colocar sua mala na parte interna da aeronave; que soube que a Sgt Thaís disse ao investigado que só faltava ele
para pesar a mala, é isso?
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
TESTEMUNHA: (...) Isso eu fiquei sabendo depois do ocorrido.
MPM: Quando é que normalmente os passageiros sobem?
TESTEMUNHA: Os passageiros geralmente sobem quando a tripulação dá o pronto e o Comandante autoriza. Só que nesse voo foi diferente.
MPM: A senhora pode explicar como?
TESTEMUNHA: Como eram todos tripulantes, a maioria tripulava o VC2 que estava presente. Eles já foram subindo enquanto a gente preparava a aeronave e
o Comandante não deu o pronto para subir.
MPM: Quem mais subiu? A senhora subiu junto com ele? Quem estava ao seu lado quando ele subiu?
TESTEMUNHA: Estavam (Sargento) Nakahodo, que era o mecânico, e a Suzana que levou o namorado dela para conhecer.
MPM: Esse namorado foi conhecer o quê? O avião?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: Ele levava alguma coisa na mão?
TESTEMUNHA: Não lembro.
MPM: Eu queria que a senhora aclarasse o que disse. Que existe um pré voo para fazer a checagem e que a senhora não checou isso antes do Réu entrar,
porque ele entrou junto com a senhora. O que é esse pré voo?
TESTEMUNHA: O pré voo que a gente faz na aeronave é verificar se está tudo funcionando, se a aeronave está vazia.
MPM: O pré voo é o check?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: Depois que ocorreu o flagrante em Sevilha, a senhora não passou a mala porque a Senhora era tripulação e ia continuar. A senhora chegou a
conversar algo com ele? Ele falou alguma coisa?
TESTEMUNHA: Não, eu não vi mais ele.
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
MPM: A senhora só viu o momento que ele saiu do avião?
TESTEMUNHA: Sim, foi isso.
MPM: Viu somente quando ele saiu do avião e entrou no ônibus, depois não teve nenhum tipo de contato?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: A senhora tem mais algo que possa colaborar nesse processo?
TESTEMUNHA: Não.
DEFESA: No seu depoimento a senhora disse: ‘que o investigado guardou sua bagagem na última poltrona embaixo, depois dos armários; que este lugar
também é usado para guardar mala; que não se lembra quantos volumes o investigado tinha’. A senhora também disse que ‘no dia 24, compareceu as 19h
para o pré-voo; que passou no alojamento e foi para o hangar; que, o réu estava caminhando em direção ao avião; que o investigado estava com uma mochila
e uma mala de mão’. Gostaria que a senhora esclarecesse: quem foi o primeiro a chegar no (sic) avião? Foi a senhora a primeira tripulante a chegar no (sic)
avião?
TESTEMUNHA: Eu fui a primeira tripulante, que era a comissária que estava no voo, a chegar no (sic) hangar em que a aeronave estava, mas a gente não
chegou a subir na aeronave, esperamos o mecânico porque ele que (...).
DEFESA: Então é equivocado dizer que o (Sargento) SILVA RODRIGUES (...) tivesse chegado antes da senhora na aeronave?
TESTEMUNHA: Não, ele chegou no lugar que fica a aeronave. A gente ficou aguardando o mecânico chegar.
TESTEMUNHA: Nesse trecho: ‘que passou no alojamento e foi para o hangar; que, o réu estava caminhando em direção ao avião’. Então, parece (...) vocês
chegaram praticamente no mesmo horário. Em resposta à Dra. Cláudia, a senhora disse que se lembra dele com uma mochila e um volume que agora a
senhora imagina parecer com o transterno dele. A senhora confirma isso?
TESTEMUNHA: Sim.
DEFESA: Então não havia uma mala de mão, aquela de rodinha?
TESTEMUNHA: Eu não vi essa.
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
DEFESA: Confirmando ele estava com uma mochila e um transterno (...). A senhora nos contou que a Sargento Thaís cobrou a pesagem da bagagem, pois ele
era passageiro. A senhora sabe se ele fez essa pesagem?
TESTEMUNHA: Eu fiquei sabendo que a Thaís cobrou dele depois do ocorrido, quando estava todo mundo conversando. Que ele falou que não tinha
bagagem para pesar (...), mas isso depois que já tinha acontecido tudo.
DEFESA: Há quanto tempo a senhora trabalha no GTE?
TESTEMUNHA: Cheguei em dezembro de 2015.
DEFESA: A senhora o conheceu em dezembro de 2015 ou já conhecia ele (sic) da corporação?
TESTEMUNHA: Não, eu o conheci no GTE.
DEFESA: Durante todo esse período, praticamente 4 (quatro) de convivência profissional, a senhora já deixou claro que não tem relação de amizade com ele,
mas, na relação profissional do dia a dia, a gente acaba conhecendo a pessoa. O Sargento SILVA RODRIGUES (...) demonstrava algum padrão de vida
diferente dos demais colegas em relação a dinheiro, contava vantagem ou algo desse tipo?
TESTEMUNHA: Não.
DEFESA: A senhora sabe dizer se ele reclamava se tinha dívidas ou que alguém emprestou dinheiro para ele ou alguém de fato emprestou dinheiro para ele?
Sabe alguma coisa nesse sentido?
TESTEMUNHA: Não sei.
JUIZ: No seu depoimento na fase de investigação, a senhora disse que tinha visto o Sargento SILVA RODRIGUES com uma mala, além dos volumes de mão
que são guarda-terno e a mochila. A senhora viu ou não viu ele com a mala?
TESTEMUNHA: A mala que eu falei que eu vi, a qual esclareci para a Dra. Claudia, eu imagino que seja o transterno que ele tinha enrolado e era a mala de
mão que eu tinha visto. Mas hoje (...), depois de ver as reportagens do que ele levou, eu imagino que que era o transterno que estava cheio de droga que ele
tinha enrolado e fez uma mala.
(...)
JUIZ: (...) A aeronave foi aberta ainda no hangar?
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
TESTEMUNHA: Sim, quando eu cheguei, a aeronave já estava aberta.
JUIZ: Tinha alguém presente além da senhora?
TESTEMUNHA: O SILVA RODRIGUES que chegou comigo.
JUIZ: Subiu junto com a Senhora? Ele subiu na aeronave?
TESTEMUNHA: Não.
JUIZ: Quem deu a ordem para vocês subirem na aeronave?
TESTEMUNHA: Quando o mecânico chegou, o (Sargento) Nakahodo, ele era da Seção de Manutenção. Daí eu pedi a chave para pegar umas mantas. Nesse
meio tempo, a Suzana chegou com seu namorado e depois disso a gente subiu. Todo mundo subiu.
JUIZ: A senhora presenciou a subida do Sargento SILVA RODRIGUES?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: A senhora viu o momento do desembarque?
TESTEMUNHA: Não lembro do SILVA RODRIGUES saindo da aeronave.
JUIZ: Você lembra do SILVA RODRIGUES caminhando para o raio X no aeroporto de Servilha.
TESTEMUNHA: Não. Eu fiquei dentro da aeronave.
JUIZ: Você não passou pelo raio X?
TESTEMUNHA: Não, eu iria seguir para Praga.
JUIZ: Então, você não desembarcou em Sevilha?
TESTEMUNHA: Sim.
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
JUIZ: (...) Você me disse que um namorado de uma Sargento foi à aeronave (...) entrou na aeronave?
TESTEMUNHA: Entrou.
JUIZ: Quem autorizou?
TESTEMUNHA: Ela era a mais antiga presente naquele momento. Ela entrou com ele, apresentou e foi embora.
JUIZ: Não tenho mais perguntas, peço apenas para registrar a presença do Acusado por videoconferência.”.
Em 8 de setembro de 2020, o Parquet das Armas requereu a oitiva das testemunhas 2º Sgt Aer Claudio Adão da Silva Alves e 3º Sgt
Aer Estevam Moraes Rabelo, com base no § 4º do artigo 417 do Código de Processo Penal Militar, tendo sido indeferido o pleito ministerial
mediante Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, datada de 13 de setembro de 2020.
Contra essa Decisão, o Ministério Público Militar impetrou o Mandado de Segurança nº 7000677-20.2020.7.00.0000, sendo que, ao
final da argumentação, tendo indicado o manejo da competente Correição Parcial contrapondo-se à medida adotada pelo Juízo apontado coator,
porém, ressaltando que o referido processo não permite a atribuição de efeito suspensivo, requereu “(...) a concessão de liminar inaudita altera
parte, com fundamento no artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, para suspender o trâmite da APM nº 700011-77.2020.7.11.0011, até o
julgamento da Correição Parcial já interposta (...)”, e, no mérito, a confirmação da segurança.
Em Decisão monocrática de 25 de setembro de 2019, deferi o pleito antecipatório “(...) para suspender a tramitação do Processo nº
7000011-77.2020.7.11.0011, em trâmite na 2ª Auditoria da 11ª CJM, até o julgamento do mérito do presente mandamus (...)”.
Ocorre que o Juiz Federal da Justiça Militar da União da 2ª Auditoria da 11ª CJM, em Decisão datada de 18 de novembro de 2020, nos
autos da Ação Penal Militar nº 7000011-77.2020.7.11.0011/DF, reconsiderou o decisum anterior contra o qual houve a insurgência ministerial e
deferiu “(...) o pedido ministerial de inquirir as testemunhas 2S CLAUDIO ADÃO DA SILVA ALVES e 3S ESTEVAM MORAES RABELO, em
cumprimento à norma prevista no artigo 5º, LXXVIII, da CRFB/88 (...)”, consignando, ainda, que deixava de encaminhar os autos da Correição
Parcial a esta Corte, “(...) Tendo em vista a perda de objeto da Correição Parcial (...)”.
Em consequência, no dia 16 de dezembro de 2020, julguei prejudicado o referido mandamus, pela manifesta perda do seu objeto, com
a consequente cassação da medida liminar concedida em 25 de setembro de 2020, que determinou a suspensão da “(...) tramitação do Processo nº
7000011-77.2020.7.11.0011, em trâmite na 2ª Auditoria da 11ª CJM, até o julgamento do mérito (...)”, bem como determinei o arquivamento do
feito mandamental.
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
Contra a Decisão de reconsideração do Juízo de primeiro grau, e na forma do parágrafo único do artigo 520 do Código de Processo
Penal Militar, a Defesa manejou a Correição Parcial nº 7000931-90.2020.7.00.0000 de 2020 requerendo o provimento do presente feito com vistas a
que fosse mantida a anterior Decisão pelo indeferimento da inquirição do “(...) 2S Claudio Adão da Silva Alves e 3S Estevam Moraes Rabelo, sob
pena de violação ao princípio do devido processo legal, inscrito no art. 5ª, LIV da Constituição Federal.”.
Em 25 de fevereiro de 2021, o Plenário desta Corte Castrense decidiu:
“(...) negar provimento à Correição Parcial interposta pela Defesa constituída, mantendo a Decisão prolatada pelo MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 11ª CJM, de 18 de novembro de 2020, proferida nos autos do Ação Penal Militar nº 7000011-77.2020.7.11.0011, que deferiu o pedido ministerial
de inquirição das testemunhas 2S CLAUDIO ADÃO DA SILVA ALVES e 3S ESTEVAM MORAES RABELO.”.
Em Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM datada de 16 de abril de 2021, o Parquet das Armas foi
intimado para se manifestar quanto ao “(...) interesse na oitiva das testemunhas arroladas no evento 74 (...)”, tendo o Órgão Ministerial, em 22 de
abril de 2021, requerido àquele Juízo “(...) a desistência da oitiva dessas testemunhas e, consequentemente, o prosseguimento do feito, com o
interrogatório do 2S MANOEL SILVA RODRIGUES (...)”.
Em Despacho de 3 de maio de 2021, o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM designou data para a Audiência de
Qualificação e Interrogatório do Acusado, determinando que fosse expedida Carta Rogatória para tal desiderato.
A seguir, por ocasião da Audiência por videoconferência, realizada no dia 20 de julho de 2021, o Acusado, devidamente assistido pela
Defesa constituída, foi Qualificado e Interrogado, tendo declarado que:
“(...) JUIZ: (...) Os fatos narrados na denúncia com relação ao senhor ter ingressado a bordo de um avião da FAB, em missão internacional levando droga,
são verdadeiros?
ACUSADO: Não, não são.
JUIZ: (...) Então, o senhor não ingressou com a droga dentro do avião da FAB?
ACUSADO: Não ingressei.
(...)
JUIZ: (...) O senhor saberia me dizer quem levou a droga para dentro do avião?
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
ACUSADO: (...) senhor Juiz, a verdade é que, em nenhum momento, essa droga entrou no avião da FAB. Eu fui contratado para fazer um serviço que (...) não
era de levar drogas do Brasil para a Espanha.
(...)
JUIZ: Como é que o senhor foi pego com essa droga, se essa droga não veio no avião da FAB?
ACUSADO: (...) realmente eu fui pego com a droga que estava na minha posse, quando fui preso aqui na Espanha realmente estava no meu poder. Porém, o
meu serviço não era trazer do Brasil essa droga. O meu serviço era só facilitar essa saída do aeroporto para fora do aeroporto. Como eu tinha muita
facilidade de não passar por controle alfandegário (...), eu fui contratado para fazer somente esse serviço. Eu tinha que aparentar que eu tinha alguma maleta
no avião. Porém, quando cheguei no aeroporto, teriam me dado uma maleta camuflada (inaudível) (...) e recebia essa maleta como minha.
JUIZ: O senhor está nos dando uma versão de que essa droga não foi transportada em um avião da FAB, correto?
ACUSADO: Sim.
JUIZ: O senhor percebe que vai haver uma colaboração internacional, e confissão que o senhor fez aí vai chegar a uma pena de 6 (seis) anos. Ela virá aos
autos. O senhor está entendendo isso, não é? (...) Tem que haver uma compatibilidade com o que o senhor disse aí e o que está dizendo agora.
ACUSADO: Sim.
JUIZ: O senhor recebeu essa droga aí da Espanha. É isso?
ACUSADO: (...) Quando veio um Delegado da Polícia Federal (...) propor uma delação premiada, o que eu mais queria fazer era uma delação. Porém,
analisando os fatos, para mim não era favorável uma delação. Primeiro, porque a pessoa que me contratou não vive no Brasil. Segundo (...), a prova que eu
podia ter de provar o que tinha estava num segundo celular que eu tinha e numa pequena anotação que eu fiz. Era com esse celular que eu me comunicava
com a pessoa que me contratou (...)
JUIZ: (...) Essa última parte que você falou sobre o seu (...) celular eu não consegui entender (...).
ACUSADO: (...) Quando veio o Delegado da Polícia Federal falar comigo (...) em Sevilha propondo uma delação premiada, eu tinha muita vontade de fazer.
Porém, quando eu ainda estava em Sevilha, eu tinha muito medo do que podia acontecer comigo. Aí no Brasil, eu não tenho medo de nada sobre a minha
segurança (...). Enquanto eu estava em Sevilha, eu não tinha segurança para nada. Primeiro (...), recebi mensagens claras de 2 (duas) pessoas dizendo o que
poderia acontecer comigo se eu falasse demais. Segundo (...), eu era sempre vigiado por, no mínimo, 5 (cinco) pessoas: 2 (duas) que me deram mensagens
claras, e outras 3 (três) que eu imagino que estavam me vigiando (...).
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
JUIZ: (...) Se a droga não estava no avião, onde exatamente o senhor recebeu a droga e de quem?
ACUSADO: (...) Quando eu fui contratado, a minha função era sair do avião. Ao baixar o avião, uma pessoa, que já me conhecia por foto e sabia o meu nome
que estava na tarjeta, ia pegar a minha mochila e o meu transterno e, rapidamente, colocava o material dentro e camuflava uma mochila... uma mala como
minha. Só que, no avião, eu só embarquei a minha mochila e o transterno e nada mais. Só que eu deixei aparentar para todos na tripulação que eu tinha uma
mala... uma maleta (...). Eu tinha que tirar essa maleta do avião... do avião, não, do aeroporto. E, como não passaria no controle, eu entregaria fora num
centro comercial em Sevilha (...).
JUIZ: Quem contratou o senhor?
ACUSADO: Tudo isso começou na minha primeira missão em Madri. Mas eu não levei droga para Madri. Eu nunca tinha levado droga (...). Na verdade,
quando eu fui surpreendido com a droga, (...) eu não imaginava que era droga (...).
JUIZ: (...)
ACUSADO: (...) Eu fui contratado por uma pessoa em Madri.
JUIZ: Como é o nome dessa pessoa?
ACUSADO: Infelizmente, eu não posso contar o nome (...) porque eu ainda estou em solo espanhol (...).
JUIZ: O senhor ainda tem interesse na delação? Falou isso com os seus advogados ou não?
ACUSADO: Interesse eu tenho (...), mas não tem como eu demonstrar. O que eu tinha como demonstrar seria no meu celular. Mas eu não tenho em poder esse
celular.
JUIZ: Esse segundo celular seu foi apreendido na Espanha?
ACUSADO: Não. O segundo celular ficou com a pessoa que me entregou a mala. Ele pegou e ia me entregar quando eu devolvesse a mala para ele no centro
comercial.
(...)
ACUSADO: Eu tinha sido contratado por uma coisa (...) eu não imaginava que era droga. Se, em algum momento, eu soubesse que era droga ou arma, eu
jamais teria aceitado (...). Eu sempre fui contra as drogas. Sempre fui contra o tráfico. Nunca consumi drogas na minha vida (...). A pessoa que me contratou,
quando eu conhecei essa pessoa em Madri na missão que eu fiz em Madri (...).
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
JUIZ: (...) Essa droga quem lhe passou foi alguém ligado às Forças Armadas ou não?
ACUSADO: Não (...).
(...)
JUIZ: (...) O senhor conhece as testemunhas: o Major Denis Benini Souza, o Suboficial Francisco Ernaldo Alves Pereira, a Sargento Thaís Lima dos Santos e
a Sargento Larissa Mara de Araújo?
ACUSADO: Sim.
JUIZ: O senhor já foi preso ou processado alguma vez?
ACUSADO: Não.
JUIZ: O senhor está arrependido? Se fosse hoje, se portaria de outra forma?
ACUSADO: Extremamente arrependido (...).
MPM: Qual é o número do celular que foi apreendido na Espanha?
ACUSADO: O número que foi apreendido na Espanha é o número do meu celular. É 8106 (...). É o me celular pessoal que foi apreendido.
(...)
JUIZ: O telefone que o senhor queria se referir era 98106-6519, Operadora TIM?
ACUSADO: Esse era o meu particular.
(...)
MPM: Era esse o telefone que foi entregue para uma outra pessoa, aí na Espanha?
ACUSADO: Não. Era outro telefone que eu tinha.
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
JUIZ: Esse outro telefone o senhor lembra o número da linha?
ACUSADO: Não lembro.
MPM: Você sabe dizer quem é Ronaldo do Couto Duarte?
ACUSADO: Não tenho a mínima ideia.
MPM: Quem cadastrou esse nome Ronaldo do Couto Duarte na linha telefônica utilizada para o senhor manter contato com a sua esposa Wilkelane? (...) No
momento de instalar o chip e cadastrar o usuário. Foi o senhor ou foi a Wilkelane?
ACUSADO: Quando eu fui contratado na Espanha (em Madri), a pessoa me aconselhou que eu tivesse um outro celular para eu me comunicar exclusivamente
com ela. Quando eu cheguei no Brasil, eu comprei um chip e procurei uma pessoa na rua que podia fazer um cadastro para mim qualquer... que não fosse o
meu CPF. Uma pessoa na rua conseguiu fazer isso para mim (...). Quem era, eu não sei (...).
MPM: Na viagem internacional para Las Palmas, na Espanha, em 2 de abril de 2019, o Acusado já tinha contato com esse pessoal para o tráfico de drogas?
ACUSADO: Tudo começou em Madri.
MPM: Começou em Madri em que data?
ACUSADO: Tinha uma missão que eu fui escalado que ia fazer Madri (inaudível) e Portugal. (...) Conheci essa pessoa para fazer trabalhos futuros. (...) Eu
queria a possibilidade de ter feito em Portugal. (...) Como eu falei que teria missão para pousar em algum lugar da Europa... ele me falou que, desde que fosse
Espanha, Alemanha, Inglaterra, Itália, Romênia... qualquer um lugar serviria.
MPM: Você se recorda a data dessa viagem para Madri?
ACUSADO: O ano foi acho que começo de 2019, mas a data... o mês não sei mais.
(...)
JUIZ: Em que momento o senhor recebeu essa droga aí na Espanha? O senhor disse que não estava no avião da FAB e que recebeu de alguém dentro do
aeroporto. Onde o senhor recebeu exatamente no aeroporto: no saguão, na entrada, ao caminho, na pista...?
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
ACUSADO: No pátio (...). Eu seria um dos primeiros a descer do avião. Desceria com a minha mochila e com o transterno. Uma pessoa iria me oferecer
ajuda: posso levar a sua mochila e o seu transterno? Eu já saberia que era essa pessoa que iria me entregar. Essa pessoa levou minha mochila e o meu
transterno rapidamente. Ia colocar mais alguma coisa dentro da mochila e do transterno. E já colocava tudo junto com as outras malas e com essa outra
maleta que ia me entregar. (...) Tinham várias viaturas no pátio cercando o avião, caminhão de combustível, ônibus... e um funcionário no aeroporto.
MPM: (...) Foi um funcionário do aeroporto que entregou o material para o Acusado?
ACUSADO: Pela roupa que vestia, imagino que sim.
JUIZ: Vamos recapitular. O senhor chegou do Brasil, desceu juntou com a tripulação... Uma pessoa vestida de funcionário fez toda essa operação na pista...
trocando a mala, colocado coisas... é isso?
(...)
ACUSADO: Sim, só que até o momento eu não sabia que se tratava de drogas. Não tinha a mínima ideia.
MPM: (...) Não tenho mais perguntas a fazer.
JUIZ: (...) Quanto o senhor recebeu por esse serviço?
ACUSADO: (...) Em Madri, eu recebi adiantado uma garantia de que o serviço era seguro. Eu recebi € 10.000,00 (dez mil) euros. Esses dez mil (...) eu pedi se
no Brasil poderia ser convertido em dólar (...) Deu, mais ou menos, onze mil cento e alguma coisa de dólar.
JUIZ: Esse dinheiro o senhor recebeu lá em Madri ou aqui no Brasil?
ACUSADO: Em Madri (...).
JUIZ: A quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) lembra alguma coisa de algo que o senhor tenha recebido?
ACUSADO: Esse dólar que eu recebi em Madri... A primeira coisa que eu fiz quando voltei para Brasília (...) eu falei para a minha mulher que o dinheiro da
missão tinha dado... eu inventei um valor bem superior. Minha esposa não tinha conhecimento de quanto eu ganhava nessas diárias. Depois que eu já estava
com esse dinheiro em mãos, eu inventei uma mentira para a minha mulher, a minha esposa... que eu tinha feito um empréstimo (...). Essa quantia de quarenta
mil e alguma coisa foi a partir desses dólares (...). Esses dólares eu utilizei (...) eu juntei esses dólares e os dólares da missão (mil, oitocentos e alguma coisa) e
mais uns dólares que eu tinha guardado na minha casa de outras missões (...). Eu comprei vários iPhones que vieram dos Estados Unidos. Vieram em 3 (três)
voos da FAB que trazeram para mim. Um total de 10 (dez) iPhones e outros celulares a mais e mais umas coisas a mais. Eu fui vendendo esses celulares aí.
Muitos eu recebi em espécie. Um ou dois foram por transferência.
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
JUIZ: Então, o senhor está dizendo basicamente que recebeu o dinheiro desses serviços e que fez contrabando dos Estados Unidos para o Brasil em avião da
FAB?
ACUSADO: (...)
JUIZ: O senhor percebe que, quando o senhor declara isso, está declarando um outro crime. Não percebe isso?
ACUSADO: Foi... na verdade... infelizmente eu (...)
JUIZ: (...) Vou passar a palavra para os seus advogados.
DEFESA: Você falou sobre € 10.000,00 (dez mil) euros que foram convertidos em dólar que você recebeu como se fosse um adiantamento pelo serviço que
você iria prestar. Era só isso que você receberia pelo serviço que ia prestar?
ACUSADO: Não (...). Se eu passasse a mala que teria a proposta de passar, uma mercadoria que eu imaginava que seria, eu ganharia mais uma quantidade
dependendo da mercadoria que fosse: (...) artigos de luxo, joias ou obra de arte.
(...)
DEFESA: Então, você tinha recebido em torno de US$ 11.000,00 (onze mil) dólares. Trouxe para o Brasil, a título de adiantamento pelo serviço que você iria
prestar. Você também nos contou que trazia objetos importados por meio das aeronaves quando você fazia as missões. Então, você acabava mexendo com
algum valor em dólares, em euro, por conta dessas transações?
ACUSADO: Não. Eu não mexia muito não (...). Eu sempre complementei meu salário com alguma coisa para fazer (...) isso era uma prática normal no GTE.
Eu sempre tinha dólar guardado de outras missões porque, quando tivesse a missão Estados Unidos, eu usaria.
(...)
JUIZ: (...) Tem mais alguma declaração que o senhor queira fazer? (...).
ACUSADO: (...) Foi uma tremenda vergonha o que eu passei no dia quando abriu aquela mala. Antes de abrir a mala, eu estava tranquilo. Eu tinha tudo
ensaiado se desse errado, porque eu imaginava que era outra coisa. Mas, quando abriu a mala e eu vi o tipo de pacote que estava dentro, a vergonha me
consumiu e eu não sabia o que falar. Tudo o que veio na minha cabeça foi inventar um negócio lá de doce, queijo (...). O único que não tinha maleta para
pesar era eu, porque eu não tinha maleta para pesar (...). Dentro do avião, eu tentava aparentar que eu tinha uma maleta para justificar uma maleta que
parecia (sic) comigo em Sevilha. Inclusive, eu ajudei a colocar várias maletas na parte de trás do avião para que uma dessas maletas parecia (sic) minha. Eu
escolhi um lugar justamente estratégico (...) onde geralmente as pessoas guardavam muitas maletas. (...) Uma semana antes ou duas semanas antes de eu vir
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
para Sevilha, (...) como os senhores sabem, eu trabalhava na Seção de Inteligência do GTE (...). Teve uma situação de um Sargento do GTE que tinha sido
preso, eu não sei qual que é o delito, e o meu Chefe direto, o Tenente Silva, saiu com um comentário. Ele me chamou: ‘Comando, o Sargento Melo que está
preso talvez há possibilidade que ele levava droga para o avião (...) sabemos que nossos aviões são vulneráveis para isso daí (...). O quê que podemos vamos
fazer para melhorar a nossa segurança dos nossos aviões, para não ocorrer esse tipo de risco?’ Eu dei uma proposta para o Ten Silva. Eu falei: Tenente, por
que não levamos para o Coronel uma proposta de, num voo ou outro do GTE, fazer uma revista surpresa com cães do Batalhão de Infantaria?
JUIZ: (...) Os procedimentos de segurança da Aeronáutica, depois que você foi preso com droga, mudaram radicalmente. Então, não precisa tecer espaço com
relação a isso (...)”.
Na citada Audiência, as Partes foram intimadas para a fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, tendo O Ministério
Público Militar requerido, em 31 de julho de 2021, que fosse “(...) autorizado o compartilhamento das provas existentes nos autos de IPM em
referência (que foram desarquivados) e das medidas cautelares (...)”.
Por sua vez, em 6 de agosto de 2021, a Defesa constituída pugnou para que fosse “(...) intimado o MPM a carrear aos autos todos os
elementos de prova a que teve acesso pertinentes ao presente feito (...)”.
Em Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, de 11 de agosto de 2021, foram deferidos os
pleitos das Partes, nos seguintes termos:
“(...) DEFIRO o requerimento ministerial para compartilhamento dos elementos de convicção produzidos nos autos do IPM nº 7000267-54.2019.7.11.0011,
bem como das medidas cautelares: PPRI nº 7000066-91.2021.7.11.0011; PBAC nº 7000068-61.2021.7.11.0011; PQS nº 7000070-31.2021.7.11.0011; PQS nº
7000257-10.2019.7.11.0011, PBAC nº 7000277-98.2019.7.11.0011; PQS nº 7000282-23.2019.7.11.0011; e PBAC nº 7000255-40.2019.7.11.0011.
(...)
DEFIRO PARCIALMENTE o pedido formulado pela Defesa, vez que todos os procedimentos existentes nesta Auditoria serão disponibilizados nestes autos,
em atendimento à paridade de armas. Logo, desnecessária a intimação do MPM (...)” (Grifos no original).
Na fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar, em Alegações Escritas, utilizando-se de medidas cautelares determinadas
pelo Juízo a quo e de provas compartilhadas pela Justiça Federal nos autos do Inquérito Policial nº 1068631-95.2020.4.01.3400 (IPL nº 0769/2019-
4/SR/PF/DF), o Órgão Ministerial requereu a condenação do Acusado nos termos expostos na Denúncia, nos seguintes termos:
“(...) De início, convém salientar o resultado da análise das medidas cautelares deferidas por esse douto Juízo que fundamentaram o pedido e a decisão de
desarquivamento dos autos de IPM em referência, a saber:
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
a) Pedido de Busca e Apreensão Criminal - PBAC nº 7000255- 40.2019.7.11.0011;
b) Pedido de Busca e Apreensão Criminal - PBAC nº 7000277- 98.2019.7.11.0011;
c) Procedimento de Quebra de Sigilo Telefônico e Telemático - PQS nº 7000257-10.2019.7.11.0011; e
d) Procedimento de Quebra de Sigilo Telefônico e Telemático - PQS nº 7000282-10.2019.7.11.0011.
(...)
Analisando-se essas informações colhidas nas medidas cautelares determinadas por esse Juízo Castrense e as compartilhadas com a Justiça Federal no
Distrito Federal, há evidências de envolvimento de outras pessoas, civis e militares, no tráfico internacional de drogas, cuja organização criminosa agia, ao
menos, desde o início de 2019.
Verifica-se, pela leitura dos Relatórios de Análise dos materiais e de dados telefônicos e telemáticos mencionados nas referidas medidas cautelares
determinadas pela Justiça Militar e Federal, que foram colhidos novos de (sic) elementos probatórios, os quais, como já se esperava, demonstram que havia
uma organização criminosa, bem organizada e audaciosa, que se utilizou de aeronaves sob administração castrense e de pessoal militar, durante viagens
oficiais nacionais e internacionais de interesse da Presidência da República, para traficar entorpecentes, fatos que vieram à tona a partir da prisão do 2º
Sgt MANOEL SILVA RODRIGUES no aeroporto de Sevilha/Espanha em 25/06/2019 (...)”. (Grifos no original).
Em relação à dosimetria da pena, o Órgão Ministerial requereu a aplicação da pena-base “(...) muito acima do mínimo legal e
acrescida de 2/3 (dois terços), em razão das causas de aumento (...)”, argumentando, para tanto, que as circunstâncias judiciais previstas no art. 69
do Código Penal Militar são consideradas desfavoráveis e que “(...) devem ser aplicadas as causas de aumento, previstas nos incisos I e II do artigo
40 da Lei 11.343/2006 (...)”, por conta da transnacionalidade do crime e pelo fato de o Réu “(...) ter prevalecido da sua função de militar da ativa
em cumprimento de missão oficial da Força Aérea Brasileira para transportar e exportar 37 Kg de cocaína entre Brasília-Brasil à Sevilha-Espanha
(...)”.
Já a Defesa constituída requereu, preliminarmente, que “(...) não há como se aplicar a Lei n.º 11.343/2006, devendo ser observado os
ditames do art. 290 do Código Penal Militar por ser a lei especial (...)”, pois o “(...) colendo Superior Tribunal Militar já pacificou tal matéria ao
editar a Súmula 14 (...)”; que “(...) Como a pena aplica pelo Juízo Espanhol foi de 6 anos de reclusão, tem-se que, mesmo que se aplique a pena
máxima prevista no Art. 290 do CPM (...)”, não haverá “(...) reprimenda a ser cumprida no Brasil, o que faz com que desapareça o requisito do
interesse de agir.”; que devem ser “(...) observados no julgamento desta demanda apenas as provas colhidas no presente feito, sob pena de
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
vulneração dos princípios da ampla defesa e do contraditório.”, pois “(...) não se pode utilizar prova produzida apenas em inquérito policial para
fundamentar condenação, nos termos da pacífica jurisprudência pátria (...)”; e que, diante da ocorrência de mutatio libelli, os fatos novos
apontados pelo Parquet não poderiam ser objeto de análise.
No mérito, a Defesa pugnou pela aplicação da “(...) pena mínima do art. 290 do CPM ao acusado.”, sustentando, para tanto, que o
Réu “(...) não transportou drogas na aeronave da FAB, mas apenas tentou levar o entorpecente para fora do aeroporto de Sevilha (...)”, motivo
pelo qual “(...) é apenas uma “mula” não integrando qualquer organização criminosa (...)” e que, mesmo tendo recebido a carga na Espanha “(...)
ainda se insere nas condutas narradas no art. 290 do CPM, em razão da previsão constante do inciso II do parágrafo 1º do referido dispositivo
legal (...)”.
Subsidiariamente, com esteio no princípio da eventualidade, a Defesa aduziu que o Parquet das Armas “(...) incluiu em suas alegações
finais imputações que não constam da denúncia e que, por isso, não podem ser analisadas (...), sob pena de nulidade da sentença.”, e, para rebater
os argumentos ministeriais, sustentou que “(...) a prova dos autos demonstra que o acusado não passava de uma “mula” (...)”, tendo, ainda, o
Superior Tribunal de Justiça firmado entendimento “(...) de que deve haver prova cabal para incluir meros transportadores como membros de
organização criminosa (...)”.
Por fim, em relação à dosimetria, a Defesa pugnou que “(...) a pena deve ficar bem próxima do mínimo legal, pois o acusado é réu
primário, possui bons antecedentes, confessou o crime e nunca se furtou a contribuir com justiça (...)”, aduzindo, para tanto, entre outros
argumentos, que “(...) o acusado não transportou entorpecente em aeronave da FAB, tendo recebido a carga já em Sevilha.” e que, como “(...) não
se aplica a Lei n.º 11.343/2006 no feito em tela, logo, não há causas de aumento de pena aplicáveis ao presente processo.”.
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 15 de fevereiro de 2022, o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 2ª
Auditoria da 11ª CJM, por unanimidade, decidiu rejeitar as preliminares defensivas sob os seguintes fundamentos:
“(...) I - IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA
(...)
Demais disso, o que se proíbe é a condenação exclusivamente fundamentada em elementos colhidos em sede de inquérito e não ratificados em Juízo. No
presente caso, porém, diante do farto acervo probatório colhido judicialmente, sequer será necessária menção aos elementos anexados aos autos como prova
emprestada. Repise-se: não haveria qualquer nulidade caso o Juízo valorasse esses elementos, diante da higidez destes, porém eles não serão utilizados
para a formação da convicção judicial. Logo, não há que se cogitar em prejuízo.
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
(...)
II- OCORRÊNCIA DE MUTATIO LIBELLI
(...)
A preliminar não merece guarida. Além do MPM haver mantido a tipificação da exordial acusatória em sede de alegações escritas, este Juízo analisará os
fatos considerando a narrativa da denúncia e as provas produzidas em contraditório, em relação aos quais a Defesa teve tempo suficiente para se insurgir.
Não haverá, portanto, qualquer prejuízo ao réu (...)” (Grifos no original).
No mérito, o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 2ª Auditoria da 11ª CJM, por unanimidade, consignou que “(...)
não há dúvidas de que o réu efetivamente transportou drogas para o interior do GTE, posteriormente exportando-as para a Espanha por meio da
utilização de aeronave da FAB (...)”, circunstâncias que atraem a incidências “(...) das majorantes do art. 40, I e II, da Lei nº 11.343/06, na forma
do art. 9º, II, “e'', do CPM.” e decidiu:
“(...) por unanimidade de votos, julgar procedente a pretensão punitiva para CONDENAR o réu MANOEL DA SILVA RODRIGUES, já qualificado, pelo
crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 40, I e II, do mesmo Diploma Legal, na forma do art. 9º,
inciso II, alínea “e”, do CPM, à pena de 14 (catorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1400 (mil e quatrocentos) dias-multa.
(...) considerando-se que o agente utilizou-se (sic) do cargo de Sargento da Aeronáutica para praticar o delito, transportando substância entorpecente para
o interior do GTE e depois a exportando, com utilização de aeronave militar durante missão presidencial, verifica-se que sua conduta é totalmente
incompatível com o desempenho do cargo que ocupa, motivo pelo qual decreta-se a sua perda, na forma do art. 92, I, “b”, do CP (...)” (Grifo no original).
A referida Sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc/JMU no dia 17 de fevereiro de 2022, tendo sido intimados a Defesa
constituída e o Ministério Público Militar em 28 de fevereiro de 2022.
A Defesa e o Parquet Militar interpuseram, tempestivamente, os presentes Recursos de Apelação, respectivamente, em 4 de março e
em 7 de março de 2022, os quais foram recebidos pelo Juízo a quo nos dias 4 de março e 9 de março de 2022, respectivamente.
Em suas Razões, a Defesa constituída suscitou, preliminarmente, o afastamento “(...) da aplicação da Lei nº 11.343/2006, com fulcro
na Súmula 14 do STM (...)”, aduzindo, para tanto, que a Lei de Drogas “(...) não se aplica à Justiça Militar da União (...)” nos termos do
Enunciado da referida Súmula e que “(...) o crime de tráfico de entorpecentes tem previsão expressa no Código Penal Militar, especificamente no
art. 290 do referido diploma legal (...)”.
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
Além disso, ainda em sede preliminar e seguindo a mesma linha argumentativa trazida por ocasião das Alegações Escritas, a Defesa
requereu “(...) a extinção da presente ação sem julgamento do mérito, ante a falta de uma das condições da ação: o interesse de agir (...)”,
aduzindo, para tanto, que, “(...) Como a pena aplicada pelo Juízo Espanhol foi de 6 anos de reclusão (...)”, ainda que fosse aplicada “(...) a pena
máxima prevista no Art. 290 (cinco anos), não restará reprimenda a ser cumprida no Brasil, o que faz com que desapareça o requisito do interesse
de agir.”.
No mérito, a Defesa sustentou que “(...) não há qualquer elemento nos autos que indique que o acusado se dedicava a atividades
criminosas (...)”, e que, segundo a jurisprudência, “(...) não se pode presumir, apenas pela quantidade de droga, que o agente se dedicava a
atividades criminosas, sendo que tal fato deve estar demonstrado cabalmente nos autos (...)”, razão pela qual “(...) a pena deve ficar bem próxima
do mínimo legal, pois o acusado é réu primário, possui bons antecedentes, confessou o crime e nunca se furtou a contribuir com a Justiça (...)”.
O Parquet das Armas contrapôs-se aos argumentos defensivos sustentando que eles “(...) não merecem prosperar (...)”, requerendo, ao
final, que “(...) seja conhecida e desprovida a Apelação apresentada pela Defesa (...)”.
Por sua vez, em suas Razões, o Órgão Ministerial insurgiu-se quanto à dosimetria “(...) no sentido de majorar-se a pena aplicada, com
a incidência da causa de aumento prevista no inciso II, do artigo 40, da Lei 11/343/2006 (...)”, uma vez que o Réu teria praticado o crime
prevalecendo-se de função pública.
Além disso, o Parquet Castrense requereu a aplicação da “(...) parte geral do Código Penal Militar (artigo 69) (...)” para a fixação da
pena e pleiteou “(...) a imposição da respectiva pena acessória prevista no ar t. 102 do CPM (...)”.
Em Contrarrazões, a Defesa refutou os argumentos ministeriais e requereu que esta Corte Castrense “(...) negue provimento ao apelo
(...)”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Giovanni Rattacaso,
opinou “(...) pelo conhecimento dos Apelos sub examen, com o não acolhimento da matéria preliminar e o desprovimento de ambos quanto ao
mérito, mantendo-se íntegra a r. Sentença vergastada.”.
O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
VOTO
Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, razão pela qual os Recursos merecem ser conhecidos.
Feita essa consideração, passo à análise dos Recursos.
PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.343/06 AO CASO CONCRETO
Em suas Razões, a Defesa constituída suscitou, preliminarmente, o afastamento “(...) da aplicação da Lei nº 11.343/2006, com fulcro
na Súmula 14 do STM (...)”, aduzindo, para tanto, que a Lei de Drogas “(...) não se aplica à Justiça Militar da União (...)” nos termos do
Enunciado da referida Súmula, aduzindo, ainda, que “(...) o crime de tráfico de entorpecentes tem previsão expressa no Código Penal Militar,
especificamente no art. 290 do referido diploma legal (...)”, bem como que o fato delituoso não se subsume às “(...) hipóteses do inciso segundo do
artigo 9º, II, alínea “e” do Código Penal Militar, mesmo havendo definição diversa na Lei n.º 11.343/2006, em razão do disposto no art. 9, I do
CPM (...)”. Destacou, também, que “(...) o réu/apelante apenas “transportou” a droga encontrada em sua bagagem de mão, não havendo que se
falar que o mesmo “exportou” o entorpecente (...)”, afinal, teria sido “(...) utilizado como “mula”, responsável apenas pelo transporte (...)”.
A Defesa também argumentou que o Réu recebeu a droga na Espanha, “(...) dentro do próprio terminal aeroportuário, não havendo
que se falar que o entorpecente tenha vindo do Brasil em aeronave da Aeronáutica (...)” e que, por conseguinte, “(...) não procede a afirmação de
que a Súmula 14 apenas se aplicaria aos delitos de uso ou porte de entorpecentes (...)”, porquanto “(...) não há tal limitação no verbete, que aponta
a inaplicabilidade da Lei 11.343/2006 em razão do princípio da especialidade (...)”
Ao final, sustentou que “(...) a solução seria aplicar o art. 290 do Código Penal Militar, haja vista ser interpretação mais benéfica ao
réu (...)” em observância ao “(...) Princípio Favor Rei (...)”, bem como que “(...) as regras de resolução de conflito aparente de normas determina
(sic) a aplicação da lei especial sobre a geral, linha mestra da supracitada Súmula 14 do STM (...)”.
A análise detida dos citados argumentos revela uma incursão indevida no próprio mérito recursal, na medida em que se discute,
eventualmente, a desclassificação do delito transnacional para o previsto no art. 290 do Código Penal Militar, em razão da Especialidade.
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
Nessas circunstâncias, deve ser aplicada a dicção do § 3º do artigo 81 do Regimento Interno desta Corte Castrense, segundo o qual
“(...) Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e será apreciada quando do exame de mérito.”.
Diante do exposto, não conheço da preliminar suscitada pela Defesa constituída.
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR
Em suas Razões, a Defesa constituída suscitou, preliminarmente, a “(...) a extinção da presente ação sem julgamento do mérito, ante a
falta de uma das condições da ação: o interesse de agir (...)”, aduzindo, para tanto, que “(...) o acusado/apelante tem o direito de subtrair o tempo
de pena cumprido na Espanha de eventual pena aplicada, por força do art. 67 do CPM (...)” e que, “(...) Como a pena aplicada pelo Juízo
Espanhol foi de 6 anos de reclusão (...)”, “(...) mesmo que se aplique a pena máxima prevista no Art. 290 (cinco anos), não restará reprimenda a
ser cumprida no Brasil, o que faz com que desapareça o requisito do interesse de agir.”.
Considerando que a análise da argumentação defensiva é consequência do acolhimento da arguição anteriormente citada, resta
prejudicada a apreciação, devendo ser aplicada, igualmente, a dicção do § 3º do artigo 81 do Regimento Interno desta Corte Castrense, razão pela
qual a insurgência será devidamente delineada no mérito recursal.
Diante do exposto, não conheço da preliminar suscitada pela Defesa constituída.
MÉRITO
Insurgem-se a Defesa constituída e o Ministério Público Militar contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica da 2ª Auditoria da 11ª CJM, de 17 de fevereiro de 2022, que condenou, por unanimidade, o 2º Sgt Aer MANOEL SILVA RODRIGUES
à pena de 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da
Lei nº 11.343/06, c/c o artigo 40, incisos I e II, do mesmo Diploma Legal, na forma do artigo 9º, inciso II, alínea “e”, do Código Penal Militar, com
a pena de perda da função pública na forma do artigo 92, inciso I, alínea “b”, do Código Penal comum, o regime prisional inicialmente fechado, em
caso de cumprimento da pena, a decretação de prisão preventiva, se sobrevierem motivos para tal, e a detração do tempo de prisão que cumprirá na
Espanha.
Tratando-se de Recursos interpostos pela Defesa e pela Acusação, passo à análise individual dos pedidos.
1) Apelação interposta pela Defesa constituída
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
Em suas Razões, a Defesa constituída requereu que “(...) sejam observados no julgamento desta demanda apenas as provas colhidas
no presente feito, sob pena de vulneração dos princípios da ampla defesa e do contraditório (...)”, sustentando, para tanto, que:
“(...) Conforme narrado pelo acusado/apelante, o mesmo não ingressou na aeronave da FAB portando o entorpecente, mas fora contratado apenas para retirá-
lo do aeroporto e, para tanto, fingiu portar uma mala durante a viagem, para não haver desconfiança ao atravessar a aduana.
O acusado fora contatado por uma pessoa em Madrid que, sabendo da facilidade que ele tinha para passar pelas autoridades alfandegárias de diversos
países, propuseram que o réu/apelante os auxiliasse em passar objetos pelas aduanas no exterior, mediante pagamento.
(...)
Contudo, nunca lhe foi informado o que seria transportado e, apesar de ter ciência de que a carga poderia ser ilícita, não imaginava que seria entorpecente,
pois, como bem asseverou o réu/apelante em seu depoimento, se soubesse, não teria aceitado a proposta.
(...)
Aqui é importante salientar que, conforme o depoimento do acusado, apesar deste não portar uma mala, ele tentou despistar e fingir que portava uma, sendo
que réu obteve sucesso parcial em seu intento, pois algumas pessoas, de fato, acharam que ele portava uma mala.
(...)
Ou seja, o acusado é apenas uma “mula” não integrando qualquer organização criminosa, não sendo possível também concluir que o mesmo fosse o dono dos
entorpecentes, ou mesmo que tenha negociado a venda das drogas (...)”.
Antes, porém, de analisar a conduta propriamente dita do Acusado, é necessário prestar alguns esclarecimentos acerca das matérias
preliminares suscitadas pela Defesa, as quais não foram conhecidas.
Nesse contexto, a Defesa iniciou a sua argumentação sustentando o afastamento da “(...) da aplicação da Lei nº 11.343/2006, com
fulcro na Súmula 14 do STM (...)”, bem como que “(...) o crime de tráfico de entorpecentes tem previsão expressa no Código Penal Militar,
especificamente no art. 290 do referido diploma legal (...)”.
Ocorre, no entanto, que o Enunciado nº 14 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Castrense, segundo o qual “Tendo em vista a
especialidade da legislação militar, a Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas,
não se aplica à Justiça Militar da União.”, foi publicado em 2 de setembro de 2014.
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
A propósito do referido verbete, inclusive, ele foi forjado a partir de inúmeras irresignações defensivas no sentido de que seria possível
a aplicação da novel legislação de drogas às condutas tipificadas como tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à
Administração Militar, o que foi amplamente refutado pelas Decisões prolatadas pelo Plenário desta Corte na medida em que a legislação penal
militar traz tipificação acerca dessa conduta no Código Penal Militar, vale dizer, o art. 290 do referido Códex Repressivo.
A questão, portanto, é de perfeito enquadramento da conduta aos fatos narrados pela Acusação, ou seja, mais do que a própria
especialidade do Códex Penal Castrense, tem-se a perfeita tipificação.
Portanto, já na própria Sentença hostilizada, laborou com absoluta precisão o Colegiado Julgador de primeiro grau ao afirmar que “(...)
a Súmula 14 do STM não se aplica ao caso concreto, tendo em vista que os acórdãos paradigmas tratam apenas da figura dos "usuários." (...)”,
tendo acrescentado, ainda, que “(...) o mencionado verbete foi publicado em 2014, muito antes, portanto, da edição da Lei no 13.491/2017, que
criou a figura do crime militar por extensão (...)”.
Nada obstante, a partir da publicação da Lei nº 13.491/17, as Defesas passaram a sustentar a possibilidade de aplicação do referido
Diploma de Drogas no âmbito desta Justiça Castrense sob o argumento de que a novel modificação contemplaria a capitulação descrita no art. 28 da
Lei nº 11.343/2006, cujas figuras nucleares, a exemplo do art. 290 do Código Penal Militar, também se adequariam ao caso de usuários.
Entretanto, a despeito da dicção do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar, alterado pela Lei nº 13.491/2017, não seria possível
a perfeita adequação da conduta perpetrada por um agente que portava drogas no interior do aquartelamento nos exatos termos da citada legislação,
devendo prevalecer o critério da especialidade da norma penal castrense, na medida em que a novel legislação de drogas não revogou nem
promoveu alteração na redação do art. 290 do Código Penal Militar, bastando, para tanto, o exame do art. 75 do citado Diploma, segundo o qual
“(...) Revogam-se a Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976, e a Lei nº 10.409, de 11 de janeiro de 2002 (...)”.
Por outro lado, é necessário salientar que os fatos narrados naqueles tipos de casos transcorreram em local sujeito à Administração
Militar.
Portanto, consoante leciona Enio Luiz Rossetto (Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2012. São Paulo. pp.
105/106):
“(...) O delito é previsto no Código Penal Militar e também na legislação penal comum. No Código Penal Militar a definição do delito tem algum elemento
especializante no tipo penal que o distingue do crime comum.”.
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
Ainda sobre o tema do uso de drogas em local sujeito à Administração Militar, são oportunas as lições dos Professores Luiz Flávio
Gomes e Silvio Maciel (Porte de drogas no ambiente militar, princípio da insignificância e bem jurídico penal. 22 nov. 2010. Disponível em:
http://www.lfg.com.br) os quais, ao analisarem a paradigmática Decisão Plenária do Excelso Pretório nos autos do Habeas Corpus nº 103.684 do
eminente Ministro Ayres Britto, destacaram que:
“(...) Em suma, o bem jurídico eleito pelo legislador no art. 290 do CPM e no art. 28, caput, da Lei 11.343/06 é absolutamente o mesmo: a saúde pública. A
diferença entre ambos os delitos reside exclusivamente numa circunstância: num caso a conduta ocorre em local sujeito à administração militar; no outro a
conduta ocorre em local não sujeito à administração militar.”.
In casu, portanto, e até mesmo corroborando o citado estudo, como a conduta perpetrada pelos agentes daqueles casos trazia em seu
bojo figuras nucleares como “guardar”, “trazer consigo”, “ter em depósito”, entre outras, “(...) substância entorpecente, ou que cause dependência
física ou psíquica (...)”, a elementar “(...) em lugar sujeito à administração militar (...)” constitui o elemento especializante característico da norma
incriminadora descrita no art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense, encontrando perfeita adequação àqueles casos concretos, não cabendo,
portanto, a aplicação da Lei nº 11.343/2006.
Esse entendimento tem sido referendado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme se verifica na seguinte Decisão
monocrática do eminente Ministro Luiz Fux, que negou seguimento ao Habeas Corpus nº 164.283/SP, publicado no DJe de 30 de abril de 2019, nos
seguintes termos:
“(...) Por fim, ante a pertinência de suas alegações, cumpre transcrever trecho do parecer elaborado pelo Ministério Público Federal, in verbis:
“6. Em síntese, a defesa argumenta que, com a inovação legislativa que possibilitou a definição de crime militar com base na lei penal comum, deve-se aplicar
as disposições da Lei 11.343/2006 no âmbito da Justiça castrense, uma vez que essa seria especial em relação ao tipo previsto no art. 290 do CPM (lex
specialis derogat generalis).
7. O princípio da especialidade é bem definido por Cezar Roberto Bitencourt no seguinte trecho:
Considera-se especial uma norma penal, em relação a outra geral, quando reúne todos os elementos desta, acrescidos de mais alguns, denominados
especializantes. Isto é, a norma especial acrescenta elemento próprio à descrição típica prevista na norma geral. Assim, como afirma Jescheck, 'toda ação que
realiza o tipo do delito especial realiza também necessariamente, ao mesmo tempo, o tipo do geral, enquanto que o inverso não é verdadeiro'. A
regulamentação especial tem a finalidade, precisamente, de excluir a lei geral e, por isso, deve precedê-la (lex specialis derogat lex generalis). O princípio da
especialidade evita o bis in idem, determinando a prevalência da norma especial em comparação com a geral, e pode ser estabelecido in abstracto, enquanto
os outros princípios exigem o confronto in concreto das leis que definem o mesmo fato.
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
8. As descrições típicas aparentemente conflitantes são as seguintes:
Código Penal Militar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio,
guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à
administração militar, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão, até cinco anos.
Lei 11.343/2006
Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: [...]
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
9. À vista de tais considerações, caem por terra as alegações defensivas, já que a norma do art. 290 do CPM é nitidamente especial frente às disposições da
Lei 11.343/2006. Isso porque, dentre os elementos descritos na norma do art. 290 do CPM, tem-se o seguinte: 'em lugar sujeito à administração militar'. Isto é,
trata-se de elementar objetiva do tipo descrito no Código Castrense que acrescenta circunstância especializante à descrição típica da norma geral, no caso, as
disposições da Lei 11.343/2006.
10. Em outras palavras, segundo a operação lógica proposta por Jescheck, a ação que realiza a conduta do tipo do art. 290 do CPM realiza também
necessariamente, ao mesmo tempo, o tipo previsto na Lei 11.343/2006, enquanto que o inverso não é verdadeiro.
11. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência dessa Suprema Corte: 'o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os militares.
Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de
entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao normatizado
na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum' (HC 103.684/DF, rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 13.4.2011).
12. Por outro lado, a Lei 13.491/2017 dispôs que são crimes militares em tempo de paz, os crimes previstos na legislação penal comum, quando esses forem
praticados nas situações indicadas no art. 9º, inciso II, do Código Penal Militar. Portanto, a nova lei ampliou o rol dos crimes militares para, além dos crimes
já previstos no Código Penal Militar, incluir os crimes tipificados no Código Penal e na legislação penal extravagante. Mas em nenhum momento cuidou de
revogar os crimes do Código Penal Militar. Ou seja, o conflito aparente entre o Código Penal Militar e a legislação penal comum continua a ser resolvido pelo
princípio da especialidade.”
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF.”.
Militam no mesmo sentido os seguintes precedentes desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000547-98.2018.7.00.0000 (DJe: 03/12/2018)
Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinícius de Oliveira Santos
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO AQUARTELAMENTO. MACONHA. MANTIDA A CONDENAÇÃO.
UNÂNIME.
(...) Ainda que a Lei nº 13.491/17 tenha alargado as hipóteses de crime militar, permanece a necessidade de tutela aos mesmos bens jurídicos e a
obrigatoriedade de enquadramento no art. 9º do CPM. A expressão "em local sujeito à administração militar", constitutiva do tipo penal do art. 290 do CPM,
é o elemento especializante da norma penal, tornando o referido tipo norma especial em relação ao art. 28 da Lei nº 11.343/06.
O crime de drogas, praticado no interior das Organizações Militares, lesiona os interesses e valores basilares das FFAA, razão de ser da Justiça Militar
especializada, tendo como base primordial os princípios de Hierarquia e Disciplina Militar, e subsome-se somente ao inciso I do art. 9º do CPM.
O delito perpetrado pelo Réu configura ofensa ao art. 290 do CPM e enquadra-se no inciso I do art. 9º ambos do CPM, em nada afetado pela alteração
legislativa da Lei nº 13.491/17.
Recurso defensivo a que se nega provimento. Unânime.” (Grifos nossos);
“Apelação nº 7000575-66.2018.7.00.0000 (DJe: 08/11/2018)
Relator: Ministro Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM.
CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. LEI Nº 13.491/2017. LEI Nº 11.343/2006. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE.
(...) 3. As alterações trazidas pela Lei nº 13.491/2017 não modificam o caráter especial do CPM, apenas ampliam o rol das condutas consideradas crimes
militares, não revogando ou derrogando as regras inerentes aos crimes militares e respectivas sanções, previstas no Código Penal Militar.
4. O regramento previsto na Lei nº 11.343/2006 não se aplica em razão da especialidade do normativo penal militar.
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.” (Grifos nossos).
Por outro lado, no caso dos autos, segundo a Peça Acusatória, o Acusado “(...) incorreu nos delitos de “transportar” cocaína em
aeronave sujeita à administração militar (VC2 do GTE/ALA 1) (...)” e de “(...) “exportar” a mesma substância em desacordo com determinação
legal e regulamentar, na medida em que trasladou o entorpecente de Brasília/Brasil para Sevilha/Espanha (...)”, em circunstâncias tais que restou
configurado o que a doutrina e a reiterada jurisprudência convencionou denominar “crime militar por extensão”, na forma do artigo 9º, inciso II,
alínea “e”, do Código Penal Militar, razão pela qual o Ministério Público Militar o incursionou na figura típica descrita no artigo 33, caput, da Lei nº
11.343/06, c/c o artigo 40, incisos I e II, do referido Diploma.
Verifica-se, pois, que a questão submetida em sede preliminar diz respeito à correta tipificação, pois, a toda evidência, a despeito do
verbo nuclear “transportar” na figura típica do art. 290 do Código Penal Militar, quando esse transporte ocorre nas circunstâncias dos autos, ou seja,
conforme destacou o Órgão ministerial, “(...) “exportar” a mesma substância em desacordo com determinação legal e regulamentar, na medida em
que trasladou o entorpecente de Brasília/Brasil para Sevilha/Espanha, prevalecendo-se da condição de militar em missão oficial militar (...)”, isso
impõe a tipificação no citado Diploma de drogas, o que, ainda assim, atrai a competência desta Justiça Especializada para o processamento e o
julgamento do feito, na forma da alínea “e” do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar.
Portanto, a se verificar na análise do mérito recursal que, de fato, as circunstâncias nas quais se deu a prática delituosa foram as
descritas na Peça Vestibular, isso, em absoluto, contrapõe-se ao teor do Enunciado nº 14 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal Militar
por tratar-se de caso distinto.
Corrobora essa conclusão o escólio de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger (Manual de Direito Penal Militar. 5ª ed.
São Paulo. JusPodivm. 2021. pp. 1615/1616), para quem:
“(...) pode-se extrair do próprio crime do art. 33 da Lei de Drogas, em que há verbos nucleares inexistentes no art. 290 do CPM, como o exportar. Nesta
situação, havendo subsunção em uma das alíneas do art. 9º do Código Castrense, perfeitamente possível a tipificação de crime militar extravagante,
combinando com a respectiva alínea, notadamente a alínea “e” com o art. 33 da Lei n. 11343/2006.” (Grifos nossos).
No mesmo sentido é a doutrina de Cleber Masson e Vinícius Marçal (Lei de Drogas - Aspectos Penais e Processuais. 2ª ed. Rio de
Janeiro. Forense. Método. 2021. p. 84), segundo os quais:
“(...) alguns dos núcleos previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 não encontram correspondência no art. 290 do Código Penal Militar, como é o caso
dos verbos “importar” e “exportar”. Nessas hipóteses, incide a norma geral – art. 33, caput, da Lei de Drogas – a fim de alcançar, por exemplo, a conduta do
militar que exporta drogas de forma ilegal.” (Grifo nosso).
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
Feitas essas considerações acerca das arguições preliminares, e chegando-se à conclusão de que é possível o enquadramento da
conduta perpetrada pelo Acusado na figura típica do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, caso sejam comprovadas as circunstâncias em que ela ocorreu
segundo a Exordial Acusatória, naquilo que se refere à arguição de “(...) extinção da presente ação sem julgamento do mérito, ante a falta de uma
das condições da ação: o interesse de agir (...)”, sob o argumento de que “(...) o acusado/apelante tem o direito de subtrair o tempo de pena
cumprido na Espanha de eventual pena aplicada, por força do art. 67 do CPM (...)”, esse tema será analisado oportunamente, mas não sem antes da
apreciação do próprio mérito recursal.
Afinal, atento ao Princípio tantum devolutum quantum appellatum, este Relator procederá à análise dos fatos descritos na Exordial
Acusatória, com vistas à melhor tipificação para a conduta perpetrada pelo Réu.
Nesse contexto, extrai-se da Peça Vestibular que o Réu “(...) incorreu nos delitos de “transportar” cocaína em aeronave sujeita à
administração militar (VC2 do GTE/ALA 1) (...)” e de “(...) “exportar” a mesma substância em desacordo com determinação legal e regulamentar,
na medida em que trasladou o entorpecente de Brasília/Brasil para Sevilha/Espanha (...)”.
A análise detida do caderno processual revela que, de fato, o Acusado incorreu no delito tipificado no art. 33 da referida Lei de Drogas,
portanto, não assiste razão à Defesa constituída, uma vez que se encontram comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade do Acusado,
senão, vejamos.
O artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 assim estabelece:
“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar: (...)” (Grifos nossos).
Conforme destaca o Professor Renato Marcão (Lei de Drogas. Comentários e interpretação jurisprudencial da Lei n. 11.343, de 23 de
agosto de 2006. 12ª ed. São Paulo. Saraiva. 2021. pp. 52/55), o referido dispositivo legal tutela “(...) a saúde pública”, sendo que o verbo nuclear
“exportar” significa “(...) enviar, para fora do país a que pertence (...)”, enquanto que “transportar” significa “(...) Levar ou conduzir (...) a
(determinado lugar); carregar (...)”.
Já o artigo 9º, inciso II, alínea “e”, do Códex Penal Militar, com a redação dada pela Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017, a qual
ampliou a competência da Justiça Militar da União, assim preceitua:
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
“Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:
(...)
e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a administração militar, ou a ordem administrativa militar;” (Grifos nossos).
Para Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar Comentado. 4ª ed. Rio de Janeiro. Forense. 2021. pp. 49/50), “(...) a expressão
ordem administrativa militar equivale à administração militar em geral (...)”, sendo que “(...) A proteção penal destina-se aos interesses moral e
organizacional da administração militar (...)”, entendimento corroborado por Célio Lobão Ferreira, segundo o qual “(...) Crime contra a ordem
administrativa militar é o que atinge a organização, a existência, a finalidade das Forças Armadas e seu prestígio moral (...)” (Direito Penal
Militar. 3ª ed. Brasília Jurídica. 2006. p. 136).
No mesmo sentido, a Suprema Corte assentou entendimento dando conta de que “(...) Compreendem-se, nos delitos militares contra a
ordem administrativa militar, as infrações que atingem a organização, a existência e a finalidade das Forças Armadas (...)” (Recurso Ordinário em
Habeas Corpus nº 131.317/SP, Relator: Ministro Marco Aurélio, DJe: 03/02/2020).
Verifica-se, pois, que a conduta do Réu, além de violar a saúde pública, atentou contra a própria finalidade das Forças Armadas, bem
como contra o seu prestígio moral, maculando sua imagem nos âmbitos nacional e internacional, sobretudo na figura da autoridade suprema do
Presidente da República Federativa do Brasil.
Afinal, segundo a dicção do art. 142 da Constituição Federal de 1988:
“(...) As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com
base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes
constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.”.
Nesses termos, quanto à autoria, a despeito de o Réu ter declarado em Juízo que “(...) não ingressou com a droga no avião da FAB (...)
que em nenhum momento a droga entrou no avião e que foi contratado pra fazer um serviço que não era de levar drogas do Brasil para a Espanha
(...)”, bem como que “(...) o meu serviço era o de só facilitar essa saída do aeroporto para fora do aeroporto (...) eu tinha muita facilidade de não
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
passar por controle alfandegário (...)”, assim como que, quando a aeronave pousou, uma pessoa “(...) que já me conhecia por foto e sabia o meu
nome que estava na tarjeta, ia pegar a minha mochila e o meu transterno e, rapidamente, colocava o material dentro e camuflava uma mochila
(...)”, dando a entender que teria recebido a substância entorpecente somente depois de ter desembarcado da aeronave da FAB no aeroporto da
Espanha, sendo que o seu propósito seria o de entregar aquele material “(...) num centro comercial em Sevilha (...)” e que “(...) não sabia que se
tratava de droga (...)”, os elementos de prova coligidos ao longo da instrução processual permitem concluir que a conduta perpetrada pelo Réu se
adequa às figuras nucleares “transportar” e “exportar” previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, c/c a alínea “e” do inciso II do artigo 9º do Código
Penal Militar.
No caso dos autos, faz-se necessária a demonstração de que o material apreendido no Aeroporto de Sevilha na Espanha, o qual,
inegavelmente era transportado pelo Acusado no momento do flagrante, também foi exportado, ou seja, é imprescindível que a cocaína tenha sido
introduzida na aeronave da FAB ainda no Brasil.
Nesse contexto, ainda que a versão apresentada pelo Réu tenha certa coerência, é possível identificar uma flagrante contradição
quando confrontado com os depoimentos carreados aos autos, notadamente naquilo que diz respeito ao conteúdo encontrado em seu poder quando
flagrado pelas autoridades espanholas no procedimento alfandegário.
Vale dizer que, nessa oportunidade, o Acusado portava uma mala, um transterno e uma mochila, sendo que nesses três objetos foram
encontrados os 37 kg (trinta e sete quilogramas) de Cocaína, sendo todos os invólucros absolutamente idênticos, ou seja, de acordo com o próprio
Laudo Preliminar subscrito pelo Instrutor da Guarda Civil de Sevilha por ocasião do flagrante, “(...) esta substância encontra-se dividida em 37
blocos compactos (...) trinta e sete blocos retangulares (...) envolvidos por plástico.”.
Melhor explicitando, o Réu declarou em Juízo que somente embarcou no Brasil com um transterno e uma mochila, fazendo parecer
que portava uma mala ao sentar convenientemente no fundo da aeronave, quando declarou em Juízo que escolheu “(...) um lugar justamente
estratégico (...) onde geralmente as pessoas guardavam muitas maletas (...)”. Alegou ainda que, após o seu desembarque da aeronave em solo
espanhol, teria recebido a tal mala de uma pessoa desconhecida que “(...) ia pegar a minha mochila e o meu transterno e, rapidamente, colocava o
material dentro e camuflava uma mochila... uma mala como minha.”.
Ora, a flagrante contradição extraída da sua versão diz respeito, justamente, a essa suposta entrega da mala em solo espanhol, mais
especificamente, segundo ele próprio declarou perante o Juízo, que recebeu a tal mala no pátio de estacionamento do aeroporto de Sevilha, o que se
contrapõe ao depoimento prestado em Juízo pelo SO Aer Francisco Ernaldo Alves Pereira, o qual afirmou, categoricamente, que o Acusado
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
desembarcou da aeronave em solo espanhol portando não só uma mochila e um transterno, mas também, e especificamente, uma mala, ou seja, eram
3 (três) e não 2 (duas) as bagagens que o Réu portava já no interior da aeronave da Força Aérea, circunstância que torna a versão do Réu
absolutamente fantasiosa e desprovida de qualquer credibilidade.
Confira-se a respeito o citado depoimento colhido em Juízo:
“(...) MPM: O senhor disse que o Réu foi um dos primeiros a descer e embarcar no ônibus com suas bagagens. Está correto?
TESTEMUNHA: Correto, isso mesmo. Ele foi um dos primeiros a descer da aeronave e entrou no ônibus sozinho.
MPM: Ele tinha um porta-terno, uma mochila e uma pequena mala, é isso?
TESTEMUNHA: Correto, ele estava com esses três objetos, ele desceu e já foi para o ônibus aguardando o restante da tripulação que ia para o Setor onde
seria feita a imigração (...)”.
Vale dizer que o ponto de inflexão da versão apresentada pelo Réu cai por terra na medida em que há elementos nos autos que
possibilitam concluir, sem a menor sombra de dúvidas, que foi o Acusado quem embarcou a droga na aeronave da FAB no interior da Base Aérea de
Brasília, transportando-a para fora do País, mais especificamente para Sevilha, na Espanha, configurando-se, pois, o delito de tráfico de
entorpecentes.
Afinal, segundo as investigações conduzidas pela Polícia Federal constantes dos autos do Inquérito nº 7000267-54.2019.7.11.0011, foi
o Acusado quem recebeu a droga em um motel localizado no Núcleo Bandeirante, cidade satélite de Brasília, com a finalidade de transportá-la até a
Espanha, sendo oportuna a transcrição do seguinte trecho do Relatório produzido pela Delegacia de Inquéritos Especiais da Superintendência
Regional da Polícia Federal no Distrito Federal:
“(...) Conforme informação policial nº 10/2021-DRE/DRCOR/SR/PF/DF, que apontaram MICHELE TOCCI atuando como batedor do Sr. MANOEL SILVA
RODRIGUES, quando este foi buscar a droga no motel Park Way, para transportar até Sevilha/Espanha.”.
Ainda que se possa dizer que se tratam de investigações preliminares naquele âmbito e que, portanto, não se sujeitaram ao
contraditório, ainda assim, considero-os elementos indiciários que, aliados a outros constantes dos presentes autos, lançam luz na verdade real dos
fatos apurados no âmbito da presente Ação Penal Militar. Vale dizer que os demais depoimentos colhidos em Juízo, entre outros tantos elementos de
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
prova contidos no feito em epígrafe, são aptos a revelar o modus operandi do Réu, mediante minucioso planejamento para conduzir a droga para
fora do País com o embarque da cocaína na aeronave da FAB, o que, a toda evidência, afasta a versão apresentada pelo Acusado de que somente
teria recebido o material apreendido em solo espanhol no seu desembarque no aeroporto de Sevilha.
Afinal, o Acusado deixou de seguir procedimentos considerados rotineiros para missões desse jaez que, se por um lado, à primeira
vista não constituiriam qualquer anormalidade, a partir do flagrante delito ocorrido na Espanha tornam-se absolutamente relevantes para o
esclarecimento das circunstâncias nas quais ocorreu a prática delitiva por ele perpetrada.
Nesse sentido, os depoimentos a seguir deixam claro, por exemplo, que o Réu não era tripulante da aeronave no trecho
Brasília/Sevilha e que deveria participar do check da aeronave às 13h30min para limpeza e organização. No entanto, o Acusado só chegou à Base
Aérea de Brasília por volta das 15h.
Ressalte-se que, embora o Réu não estivesse escalado para exercer a função de comissário no trecho assinalado, ainda assim
prontificou-se a ajudar na limpeza da aeronave.
Além disso, próximo à hora do embarque na aeronave, foi notado que todos os militares envolvidos na missão estavam na área
específica, ou seja, no Salão Bravo da Estação de Autoridades, à exceção, por óbvio, da tripulação e, coincidentemente, do próprio Acusado que,
aliás, sequer pesou a sua bagagem, sendo esse procedimento comum e necessário a qualquer viagem em aeronaves da Força Aérea.
Mais para além, o próprio Acusado admitiu que escolheu um lugar estratégico no fundo da aeronave, sendo certo que as testemunhas
inquiridas em Juízo confirmaram que, de fato, ele já se encontrava no interior da aeronave quando embarcaram.
Nesses termos, são oportunas as transcrições dos seguintes depoimentos colhidos em Juízo:
1) Maj Aer Denis Benini Souza, o qual, à época, estava a bordo da aeronave na qual também se encontrava o Réu, tendo afirmado:
“(...) MPM: Major, o senhor foi ouvido no IPM. Vou ler alguns trechos e gostaria que o senhor confirmasse ou não, podendo fazer alterações no depoimento:
‘que na data dos fatos todos receberam orientação do Major Paulo Costa para comparecer com 2 (duas) horas de antecedência ao GTE para pesagem das
bagagens’. O senhor confirma isso?
TESTEMUNHA: Sim.
(...)
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
MPM: No depoimento também diz que o senhor ‘se dirigiu à estação B para pesagem da bagagem; que lá estava a grande maioria dos tripulantes e
passageiros’ (...)?
TESTEMUNHA: (...) Quando cheguei na (sic) estação de autoridade, salão Bravo, eu já coloquei minha bagagem na balança. Foi anotado o peso em um
papel com o meu nome e me entregue. Fiquei aguardando até por volta de 15 (quinze) para as 10 (dez), pois o embarque seria às 10h (da noite), quando o
Coronel Alexandre chamou todo mundo para ser realizado o embarque.
MPM: O Acusado estava lá? Quando o senhor chegou para fazer a aferição da bagagem, o Acusado estava lá?
TESTEMUNHA: Não estava.
(...)
MPM: O senhor embarcou até que horas, o senhor se lembra? Porque tem no seu depoimento que ‘por volta das 21h, toda tripulação começou a caminhar em
direção à aeronave’. O senhor era passageiro. O senhor se lembra quanto tempo depois foi seu embarque?
TESTEMUNHA: O que aconteceu foi que o Coronel Alexandre era o Oficial mais antigo da aeronave, sendo que ele era da tripulação e a gente era
passageiro. Ele se dirigiu à estação de autoridades e perguntou se todos já estariam lá. Foi respondido que sim, mas que o Sargento SILVA RODRIGUES já se
encontrava na aeronave, então ele falou: ‘já podemos ir para a aeronave’. Todo mundo veio caminhando junto com suas bagagens e entregando-as ao
mecânico, Sargento Nakahodo, que acondicionava as bagagens no compartimento de carga da aeronave. A gente embarcou na parte traseira, porque o VC2 é
segmentado. A parte dianteira é a cabine presidencial, e a parte traseira é a parte dos passageiros com 32 (trinta e dois) lugares.
MPM: Quando o senhor embarcou a bagagem, o Acusado já estava lá acondicionado. Não foi o mecânico que acondicionou a bagagem dele ou o senhor não
sabe?
TESTEMUNHA: A bagagem de todo mundo que veio comigo foi entregue ao mecânico e ele colocou no compartimento da aeronave que fica na parte de baixo.
A bagagem do SILVA RODRIGUES, até o momento, eu não tinha conhecimento. Só sabia que ele se encontrava na aeronave e, em relação à sua bagagem, eu
não tinha conhecimento ainda porque a missão era somente de um dia. A gente foi para lá no dia 24 e retornaria no dia 25, por isso a bagagem era muito
pouca, não tinha muito o que se levar.
MPM: O voo foi até a Ilha de Sal para reabastecer, é isso? E ninguém saiu da aeronave?
TESTEMUNHA: Pousamos na Ilha de Sal para o reabastecimento. Todo mundo ficou abordo e depois seguimos para Sevilha.
MPM: Vocês aterrissaram a que horas em Sevilha?
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
TESTEMUNHA: Acredito que foi no período da manhã.
MPM: Qual o tempo de voo de Brasília para Sevilha?
TESTEMUNHA: Acredito que são 5 horas de voo até a Ilha de Sal, mais 1 hora e meia em solo fazendo o pós voo, daí mais 5 horas até Sevilha.
MPM: O que o senhor se lembra a partir do momento que chegou em Sevilha?
TESTEMUNHA: A gente saiu de Brasília por volta de 10 horas (da noite), pousamos em Salta, foi feito o reabastecimento e depois pousamos em Sevilha. Nas
missões que envolve a Presidência, sempre tem um Oficial de Transporte Aéreo e um despachante que ficam nas localidades que o Presidente pousa. (...) Lá
em Sevilha o responsável era o Tenente-Coronel Rosal, que era o Oficial de Transporte Aéreo e o Suboficial Ernaldo que era o despachante da Presidência no
momento. Eles vão alguns dias antes da missão para cuidar da parte burocrática. Chegamos em Sevilha, a aeronave foi posicionada e os comissários
permitiram o desembarque. Todo mundo desceu, o Sargento Nakahodo retirou as bagagens da aeronave e cada militar pegou sua mochila, sua mala pessoal e
o transterno e foram (sic) ingressando no ônibus e depois disso o Suboficial Ernaldo, como responsável pelo despacho de passaporte, me orientou a entregar
os passaportes individualmente a cada militar. Então, eu fui o último Oficial a embarcar no ônibus. Após ingressar no ônibus, fui entregando o passaporte
para cada um e informando que seria realizada a imigração. Nesse momento, o Coronel Rosal permaneceu na aeronave para dar o suporte à tripulação que
faria voo até Praga e após Praga, no outro dia, faria um voo até o Japão. A gente se dirigiu até a imigração em Sevilha. Quando a gente chegou, foi muito
bem atendido pela Guarda Civil Espanhola, e o Suboficial Ernaldo já estava lá e já havia conversado com a imigração e, individualmente, cada militar passou
pela imigração e recebeu um carimbo no passaporte. A gente acessou uma outra área dentro do aeroporto e ficamos por volta de 15 (quinze) minutos
aguardando porque o Suboficial Ernaldo orientou que a bagagem passaria por uma inspeção, porém a máquina de raio X do saguão do aeroporto, naquele
momento, estava com algum tipo de problema. Foi chamado um técnico para sanar o problema, esperamos uns 10 a 15 minutos. Porém não foi possível fazer a
checagem da bagagem naquele local. Assim, retornamos pela imigração, entramos no ônibus novamente e nos dirigimos à outra área que tinha um posto de
raio X, sendo que as viaturas que iriam nos levar para o hotel já estavam aguardando. Ao chegar a essa parte do aeroporto, como havia um responsável pela
verificação, ele me chamou e orientou que fizéssemos uma fila única e passássemos a bagagem despachada no raio X, sendo que o transterno e mochila não
precisavam passar pela verificação no raio X. Então, fui o primeiro a passar, passei minha bagagem de mão no raio X e minha mochila e o transterno passei
no detector de metais. Como a sala era pequena, passávamos e esperávamos do lado de fora, nisso fui aguardando. Quando já tinha (sic) passado cerca de 10
(dez) militares e faltavam 11 (onze) militares a passar, o Suboficial Barros saiu de dentro (sic) da sala e falou comigo: ‘Major vai lá ajudar o SILVA
RODRIGUES porque ele está sendo algemado. Como o senhor sabe falar espanhol, vê lá se o senhor consegue ajudar ele’. Entrei dentro (sic) da sala o
Sargento (SILVA) RODRIGUES já estava algemado ao lado da bagagem dele. A mala estava aberta e eu vi que tinha (sic) algumas embalagens retangulares
na mala dele e o policial furava algumas e vi que tinha um aspecto branco dentro da mala que saia dos tabletes. Nas malas, havia pouca roupa: uma calça e
uma blusa eu acho. (...) Retornei para dentro da sala quando o policial disse que era para a gente aguardar que eles iriam chamar a Polícia Técnica para
fazerem a perícia no que tinha dentro da mala do SILVA RODRIGUES. Após 10 (dez) minutos, chegou a Polícia Técnica com materiais para fazer a perícia.
Nesse momento, chegou o Tenente-Coronel Rosal que assumiu o tramite com a Guarda Espanhola. Então, fiquei do lado de fora aguardando. Os policiais
abriram a bagagem do SILVA RODRIGUES, inclusive o transterno. Fui chamado pelo policial que orientou que iria passar a bagagem de todo mundo
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
novamente pelo raio X. Aí, todo mundo entrou em fila indiana novamente e passou a mochila e o transterno pelo raio X. Como não foi verificado nada de
anormal na bagagem desses militares, o policial liberou a tripulação para ir para o hotel, porque no outro dia nós teríamos missão com o Presidente (da
República) e retornaríamos para o Brasil na aeronave reserva (...).
(...)
MPM: O porta-terno e o transterno não estavam sendo passados, depois foram passados. Foi descoberto primeiro só a mala, depois ao passar pelo raio X que
foi (sic) descoberto mais coisas?
TESTEMUNHA: Exatamente. Inicialmente, a gente observou que foi só a mala. Constatado que foi identificado algo estranho na bagagem dele, foi solicitado
que fosse aberto (sic) a bagagem e passado (sic) as outras (...)” (Grifos nossos).
2) 2º Sgt Aer Thaís Lima dos Santos, a qual, à época, era integrante da tripulação que viajou para Sevilha, tendo afirmado:
“(...) MPM: A senhora diz no seu depoimento que era ‘(...) comissária e estava indo como passageira na missão de Sevilha, juntamente com o réu; que soube
da missão aproximadamente duas semanas antes; que o Capitão avisou sobre o hotel uma semana antes; que no dia dos fatos houve o check do avião; que
participou do check; que o réu estava no check; que o réu deveria estar no avião por volta de 13h30min, mas ele não chegou; que a SGT Rita de Cássia ligou
para o Sgt Júlio Cesar, que ligou para o réu e ele disse que estava caminho; que o réu chegou por volta das 15h (...)’. Até agora a senhora confirma o
depoimento?
TESTEMUNHA: Eu confirmo.
MPM: Eu queria saber da senhora: o que vem a ser esse check?
TESTEMUNHA: Funciona a cada 14 (quatorze) dias na aeronave. Geralmente, ocorre numa segunda-feira, mas não necessariamente na segunda-feira (...) é
quando a aeronave para e, dentro do hangar do GTE, os comissários dão uma limpeza, arrumam e organizam os materiais que lá estão, e os mecânicos fazem
manutenção, como a troca de óleo... seria basicamente isso a cada 14 (quatorze) dias.
MPM: Eu vou continuar a leitura: ‘(...) que o réu chegou por volta das 15h e que encontrou com o réu em sua seção; que, em seguida, foi para o avião e viu o
réu limpando o avião; que conversou com o réu e ele disse que tinha uma prima em Sevilha e iria vê-la’. A senhora confirma?
TESTEMUNHA: Sim, confirmo.
MPM: ‘(...) que desceu do avião por volta de 16h30min; que não se lembra de ter visto o réu nesse momento; que ficou em sua seção; que depois do
expediente foi para casa e voltou quando o avião estava sendo tratorado; que foi para a estação (de) autoridades; que o réu não estava lá; que pesou sua
mala, foi para o avião e viu o réu já sentado no avião (...)’. A senhora confirma?
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
TESTEMUNHA: Sim, confirmo.
(...)
MPM: ‘(...) que não viu quem abriu a aeronave para o check; que quando o réu chegou para o check ele não tinha volumes nas mãos; que o réu pegou
materiais de limpeza e disse que ainda não tinha ido ao avião; que o Capitão Barreto estava pesando a bagagem; que o réu não pesou sua bagagem e foi
abordado pela 2S Thaís que o perguntou porque ele não tinha pesado sua bagagem; que o réu disse para a 2S Thaís que só tinha sua mochila (...)’. A senhora
confirma?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: ‘(...) que o réu disse que só tinha sua mochila apontando para ela; que na parte traseira do avião estavam como comissárias a SGT Larissa Araújo e
um comissário da residência da República, que não se lembra exatamente quem. (...) Que um mês antes da missão foi abordada pelo réu, que ele havia
montado uma escala no Excel com as suposições de quem iria para as missões do exterior; que pela tabela do réu, que pediu à testemunha que trocasse de
escala com ele caso ele não caísse na missão de Sevilha, já que o réu queria ir para Sevilha ver sua prima (...)”. A senhora confirma?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: ‘(...) que a testemunha tem sete viagens para o exterior; que nunca viu ninguém passar bagagem de outra pessoa na seção de imigração; que a
testemunha desembarcou em Sevilha; que a testemunha estava logo atrás do réu na fila de desembarque; que a testemunha acompanhou o momento em que o
réu passou pelo raio X; que em nenhum momento o réu disse que a bagagem não era dele (...)’. Ou seja, em nenhum momento ele se defendeu, a senhora
confirma?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: ‘(...) que o réu passou sua bagagem e, quando perguntado o que tinha em sua bagagem, respondeu tranquilamente que era doce e queijo (...)’. A
senhora confirma?
TESTEMUNHA: Sim.
(...)
MPM: ‘(...) que o réu estava muito tranquilo; que o réu tinha uma mala de mão, a mochila e o transterno; que a testemunha tem ciência de que não podem
levar produtos perecíveis para o exterior; que todos têm ciência disso; que os tripulantes são orientados no GTE a não levar produtos perecíveis em suas
bagagens; que a testemunha não estava mais na sala quando abriram a mala do réu. Que a mala do investigado foi retirada da esteira e a bagagem da
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
testemunha correu pela esteira, tendo a testemunha saído da sala; por isso, não acompanhou o momento da abertura da mala; que quando olhou novamente o
réu já estava algemado (...)’. A senhora confirma isso?
TESTEMUNHA: Sim, confirmo.
MPM: ‘(...) que a testemunha passou pelo raio X, mas depois da testemunha ninguém mais passou. Que deixou a aeronave, depois do check, por volta de
16h30min; que o réu estava na aeronave neste momento (...)’. A senhora confirma?
TESTEMUNHA: Sim, confirmo.
(...)
DEFESA: Sargento Thaís, inicialmente eu quero entender, aclarar dois pontos do seu depoimento. Em um dado momento, a senhora diz o seguinte: ‘(...)
quando o réu chegou para o check ele não tinha volumes nas mãos; que o réu pegou materiais de limpeza e disse que ainda não tinha ido ao avião; que o
Capitão Barreto estava pesando a bagagem; que o réu não pesou sua bagagem e foi abordado pela 2S Thaís que o perguntou porque ele não tinha pesado sua
bagagem; que o réu disse para a 2S Thaís que só tinha sua mochila apontando para ela (...)’. Lá na frente no seu depoimento, em outro trecho, a senhora diz:
‘(...) que o réu tinha uma mala de mão, a mochila e o transterno (...)’. Então, quero que a senhora aclare essas duas passagens, pois no primeiro momento ele
só tinha sua mochila dentro da aeronave, mas que na hora de passar no raio X ele estava com outros equipamentos, é isso mesmo?
TESTEMUNHA: Sim, quando eu cheguei na aeronave, e a Sargento Thaís o questionou de não ter pesado a bagagem, ele apontou para a mochila e o
transterno que estava próximo a ele no momento. No raio X, quando ele estava na minha frente em Sevilha, ele apresentava já uma bagagem, uma mochila e o
transterno.
(...)
JUIZ: A senhora acompanhou o embarque do Sargento MANOEL na aeronave?
TESTEMUNHA: Na aeronave, antes de começar a missão no Brasil?
JUIZ: Isso.
TESTEMUNHA: Não, senhor. Eu cheguei cerca de 2 (duas) horas antes da decolagem, pesei minhas malas e só encontrei com o Sargento MANOEL quando
ele estava dentro da Aeronave, quando a Sargento Thaís perguntou porque ele não pesou a bagagem.
JUIZ: Ela indagou sobre as malas? Ela ou a senhora percebeu alguma mala além da mochila e do porta-terno do Sargento SILVA RODRIGUES na aeronave?
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
TESTEMUNHA: Não, senhor. Só percebemos aquele material que era a mochila e o transterno que estava perto dele, mais nada além disso.
JUIZ: A senhora sabe dizer quem foi o primeiro a embarcar na aeronave?
TESTEMUNHA: Não, senhor. Quando eu cheguei no GTE na noite do dia 24, a aeronave estava sendo tratorada e eu segui para o Setor de autoridades para
pesar minhas bagagens.
JUIZ: Se a senhora não fosse direto para o Setor de pesagem e fosse direto para a aeronave, alguém fiscalizaria isso? Ou era uma disciplina consciente?
TESTEMUNHA: Eu acredito que talvez sim. Como a Sargento Thaís lembrou, quando entrou no avião que o Sargento não tinha pesado sua bagagem.
JUIZ: Talvez, não havia uma norma padrão de ação? Me parece, desculpa a expressão, que era sem fiscalização e desorganizado esse embarque. Pode ser que
tenha mudado, acredito que até mudou o procedimento, mas me pareceu que era mais uma disciplina consciente. O militar chegava ali para o embarque. Se
quisesse, pesava; se não quisesse, não pesava. Eu quero saber se havia um real controle sobre as bagagens e sobre os passageiros e tripulantes que iriam
embarcar na aeronave.
TESTEMUNHA: Até aquele momento, era como senhor falou: uma disciplina consciente. Mas, a partir do momento que o Major falou ‘todos cheguem em
determinado horário e pesem sua bagagem’, acredito que era na base da confiança, mas não tinha nada tão rígido até aquele momento.
JUIZ: Durante o tratoramento do hangar para o pátio, quem abriu a aeronave.
TESTEMUNHA: Não lembro, quando eu cheguei no hangar e me dirigi à estação de autoridades, a aeronave já estava sendo retirada do hangar (...)” (Grifos
nossos).
3) 3º Sgt Aer Larissa Mara de Araújo, a qual, à época, era integrante da tripulação que viajou para Sevilha, tendo afirmado:
“(...) MPM: A senhora disse que, quando foi entrar na aeronave, o Réu já estava com uma mochila e uma mala de mão e a porta do avião já estava aberta.
Quem é que abre a porta do avião?
TESTEMUNHA: Eu não sei quem abriu. No dia teve check. Não sei se ele chegou antes e abriu, mas eu fui a primeira tripulante a chegar, (...) a aeronave já
estava aberta. A gente aguardou embaixo para subir, não subimos porque a aeronave estava sendo desenergizada.
MPM: Ele chegou muito tempo antes? Que horas ele teria que chegar?
TESTEMUNHA: Como ele estaria de passageiro nesse voo, ele deveria chegar uma hora ou uma hora e meia antes. Nós que somos tripulantes deveríamos
chegar entre duas horas e meia a três horas antes.
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
MPM: Ele chegou quantas horas antes?
TESTEMUNHA: 3 (três) horas antes.
MPM: A senhora viu quando ele subiu e que ele estava com as suas malas, que malas são essas?
TESTEMUNHA: (...) Ele estava com uma mochila e parecia para mim com uma mala de mão, aquelas de saco. Mas, depois de ver as reportagens do que
aconteceu, eu imagino que seja o transterno que estava enrolado e parecia uma bagagem.
MPM: Então a senhora não viu ou ele só tinha a mochila e o transterno? Porque ele tinha uma mala realmente.
TESTEMUNHA: Eu acredito que ele tenha subido com ela antes de eu chegar, porque a aeronave estava aberta e eu não posso confirmar porque eu não vi.
(...)
MPM: Ou seja, brincalhão, tranquilo sem aparentar qualquer tipo de problema. No seu depoimento, a senhora disse que ‘(...) ele estava com a própria mala
de mão e por isso ninguém estranhou por ele colocar sua mala na parte interna da aeronave; que soube que a Sgt Thaís disse ao investigado que só faltava ele
para pesar a mala, é isso?
TESTEMUNHA: (...) Isso eu fiquei sabendo depois do ocorrido.
MPM: Quando é que normalmente os passageiros sobem?
TESTEMUNHA: Os passageiros geralmente sobem quando a tripulação dá o pronto e o Comandante autoriza. Só que nesse voo foi diferente.
MPM: A senhora pode explicar como?
TESTEMUNHA: Como eram todos tripulantes, a maioria tripulava o VC2 que estava presente. Eles já foram subindo enquanto a gente preparava a aeronave e
o Comandante não deu o pronto para subir.
(...)
MPM: Eu queria que a senhora aclarasse o que disse. Que existe um pré voo para fazer a checagem e que a senhora não checou isso antes do Réu entrar,
porque ele entrou junto com a senhora. O que é esse pré voo?
TESTEMUNHA: O pré voo que a gente faz na aeronave é verificar se está tudo funcionando, se a aeronave está vazia.
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
MPM: O pré voo é o check?
TESTEMUNHA: Sim.
(...)
DEFESA: No seu depoimento a senhora disse: ‘que o investigado guardou sua bagagem na última poltrona embaixo, depois dos armários; que este lugar
também é usado para guardar mala; que não se lembra quantos volumes o investigado tinha’. A senhora também disse que ‘no dia 24, compareceu as 19h
para o pré-voo; que passou no alojamento e foi para o hangar; que, o réu estava caminhando em direção ao avião; que o investigado estava com uma mochila
e uma mala de mão’. Gostaria que a senhora esclarecesse: quem foi o primeiro a chegar no (sic) avião? Foi a senhora a primeira tripulante a chegar no (sic)
avião?
TESTEMUNHA: Eu fui a primeira tripulante, que era a comissária que estava no voo, a chegar no (sic) hangar em que a aeronave estava, mas a gente não
chegou a subir na aeronave, esperamos o mecânico porque ele que (...).
DEFESA: Então é equivocado dizer que o (Sargento) SILVA RODRIGUES (...) tivesse chegado antes da senhora na aeronave?
TESTEMUNHA: Não, ele chegou no lugar que fica a aeronave. A gente ficou aguardando o mecânico chegar.
TESTEMUNHA: Nesse trecho: ‘que passou no alojamento e foi para o hangar; que, o réu estava caminhando em direção ao avião’. Então, parece (...) vocês
chegaram praticamente no mesmo horário. Em resposta à Dra. Cláudia, a senhora disse que se lembra dele com uma mochila e um volume que agora a
senhora imagina parecer com o transterno dele. A senhora confirma isso?
TESTEMUNHA: Sim.
DEFESA: Então não havia uma mala de mão, aquela de rodinha?
TESTEMUNHA: Eu não vi essa.
DEFESA: Confirmando ele estava com uma mochila e um transterno (...). A senhora nos contou que a Sargento Thaís cobrou a pesagem da bagagem, pois ele
era passageiro. A senhora sabe se ele fez essa pesagem?
TESTEMUNHA: Eu fiquei sabendo que a Thaís cobrou dele depois do ocorrido, quando estava todo mundo conversando. Que ele falou que não tinha
bagagem para pesar (...), mas isso depois que já tinha acontecido tudo.
(...)
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
JUIZ: No seu depoimento na fase de investigação, a senhora disse que tinha visto o Sargento SILVA RODRIGUES com uma mala, além dos volumes de mão
que são guarda-terno e a mochila. A senhora viu ou não viu ele com a mala?
TESTEMUNHA: A mala que eu falei que eu vi, a qual esclareci para a Dra. Claudia, eu imagino que seja o transterno que ele tinha enrolado e era a mala de
mão que eu tinha visto. Mas hoje (...), depois de ver as reportagens do que ele levou, eu imagino que era o transterno que estava cheio de droga que ele tinha
enrolado e fez uma mala.
(...)
JUIZ: (...) A aeronave foi aberta ainda no hangar?
TESTEMUNHA: Sim, quando eu cheguei, a aeronave já estava aberta.
JUIZ: Tinha alguém presente além da senhora?
TESTEMUNHA: O SILVA RODRIGUES que chegou comigo.
JUIZ: Subiu junto com a Senhora? Ele subiu na aeronave?
TESTEMUNHA: Não.
JUIZ: Quem deu a ordem para vocês subirem na aeronave?
TESTEMUNHA: Quando o mecânico chegou, o (Sargento) Nakahodo, ele era da Seção de Manutenção. Daí eu pedi a chave para pegar umas mantas. Nesse
meio tempo, a Suzana chegou com seu namorado e depois disso a gente subiu. Todo mundo subiu.
JUIZ: A senhora presenciou a subida do Sargento SILVA RODRIGUES?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: A senhora viu o momento do desembarque?
TESTEMUNHA: Não lembro do SILVIO RODRIGUES saindo da aeronave.
JUIZ: Você lembra do SILVIO RODRIGUES caminhando para o raio X no aeroporto de Servilha.
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
TESTEMUNHA: Não. Eu fiquei dentro da aeronave (...)” (Grifos nossos).
Acerca dos 2 (dois) últimos depoimentos citados, mais especificamente os da 2º Sgt Aer Thaís Lima dos Santos e da 3º Sgt Aer Larissa
Mara de Araújo, a primeira, quando perguntada se viu o Acusado portando a mala com a qual foi encontrado na sua prisão em flagrante, respondeu
que só identificou o transterno e a mochila. Já a segunda testemunha, quando inquirida na fase inquisitorial, afirmou categoricamente que o Acusado
“(...) estava com uma mochila e uma mala de mão (...)”, porém, em Juízo, ficou em dúvida sobre essa assertiva pelas imagens que viu na televisão.
Embora, aparentemente, tais depoimentos pudessem fragilizar a constatação de que o Acusado foi o responsável pela empreitada
criminosa, ao meu sentir, no contexto dos demais depoimentos e provas carreadas aos autos, a sua versão de que somente teria recebido a substância
entorpecente no desembarque em Sevilha, material esse que sequer sabia tratar-se de droga, é absolutamente fantasiosa e inverossímil, não
sopesando a menor sombra de dúvida que o Acusado embarcou a droga na aeronave da FAB exportando-a para o solo espanhol, o que é
corroborado, principalmente, pelo depoimento prestado pelo SO Aer Francisco Ernaldo Alves Pereira, o qual afirmou peremptoriamente que viu o
Acusado desembarcar com as 3 (três) peças, a saber, o transterno, a mochila e a mala.
A propósito dessa constatação acerca da autoria delitiva, vale salientar que, no processo pelo qual respondeu, foi condenado e cumpre
pena na Espanha, foi o próprio Acusado quem admitiu ter traficado a droga do Brasil para a Espanha, conforme se verifica do seguinte trecho da
Sentença condenatória proferida pela Sétima Seção do Tribunal Provincial de Sevilha, em 24 de fevereiro de 2020 e juntada aos autos em 21 de
julho de 2021:
“(...) EI acusado en el plenario reconoció que transportá desde Brasil, aprovechando su condicián de miembro de las fuerzas armadas de ese país, la cocaína
descrita y admitiá que .la distribuyó en la maleta, mochila y porta trajes que portaba. Igualmente, manifestá que debía entregar esa cocaína en un centro
comercial de Sevilla y que identificaría a su destinatario mediante sus características físicas y ropa concreta, que le habían facilitado las personas que le
habían entregado la droga.”.
Em tradução livre:
“(...) O acusado no plenário admitiu que transportou do Brasil, aproveitando-se de sua condição de membro das forças armadas daquele país, a cocaína
descrita e admitiu que a distribuiu na mala, mochila e maleta que carregava. Da mesma forma, afirmou que deveria entregar essa cocaína em um shopping
center de Sevilha e que identificaria o destinatário por suas características físicas e roupas específicas, que foram fornecidas pelas pessoas que entregaram a
droga.” (Grifo nosso).
A propósito da utilização da sua confissão no processo em Sevilha, segundo a reiterada jurisprudência dos Pretórios, notadamente
pelas Cortes Suprema e Superior:
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
“Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 684.272/PR (DJe: 16/11/2021)
Relator: Ministro Ribeiro Dantas
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AO CRIME
TIPIFICADO NO ART. 217-A, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. REUNIÃO DOS PROCESSOS. COMPARTILHAMENTO DE PROVAS. NULIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "A utilização da prova emprestada é admitida por esta Corte Superior e pelo Supremo Tribunal Federal, desde que seja possibilitado o exercício do
contraditório e da ampla defesa, com a mesma amplitude das garantias existentes nos autos em que foram produzidas." (REsp nº 1.898.968/RS, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 11/3/2021).
(...)
5. Agravo Regimental desprovido.” (Grifo nosso).
Nesse sentido, vale ressaltar que o Brasil e o Reino da Espanha possuem integração jurisdicional que confere equivalência de
amplitude de garantias aos seus jurisdicionados, conforme os diversos tratados internacionais firmados entre os dois países, em especial o Decreto nº
6.681, de 8 de dezembro de 2008, que promulgou o Acordo de Cooperação e Auxílio Jurídico Mútuo em Matéria Penal entre a República Federativa
do Brasil e o Reino da Espanha, cuja alínea “b” do artigo 3º previu que “O auxílio compreenderá (...) obtenção, produção e utilização de provas,
tais como depoimentos e declarações, perícias e inspeções de pessoas, bens e lugares;”.
De acordo com os arts. 13 e 17 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, promulgada pelo Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de
setembro de 1942:
“Art. 13. A prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar, quanto ao ônus e aos meios de produzir-se, não admitindo os
tribunais brasileiros provas que a lei brasileira desconheça.
(...)
Art. 17. As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil, quando ofenderem a soberania
nacional, a ordem pública e os bons costumes.” (Grifos nossos).
Nessa esteira, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
“Ação Penal nº 856/DF (DJe: 06/02/2018)
Relatora: Ministra Nancy Andrighi
(...)
2. A (sic) provas obtidas por meio de cooperação internacional em matéria penal devem ter como parâmetro de validade a lei do Estado no qual foram
produzidas, conforme a previsão do art. 13 da LINDB.
3. A prova produzida no estrangeiro de acordo com a legislação de referido país pode, contudo, não ser admitida no processo em curso no território nacional
se o meio de sua obtenção violar a ordem pública, a soberania nacional e os bons costumes brasileiros, em interpretação analógica da previsão do art. 17 da
LINDB.
(...)
14. Preliminares rejeitadas. Denúncia recebida.” (Grifos nossos).
Cotejando esses preceitos legais e jurisprudenciais, conclui-se que a própria condenação do Acusado na Espanha, lastreada na sua
confissão, não ofende os precedentes anteriormente citados, pois, a toda evidência, foram preservadas as garantias do contraditório e da ampla
defesa em amplitude equivalente à das garantias constitucionais da Carta Magna de 1988, de sorte que a referida confissão é perfeitamente válida
como suporte probatório da autoria delitiva no caso em exame.
Comprovada a autoria delitiva, quanto à materialidade, o Auto de Prisão em Flagrante, elaborado em 25 de junho de 2019, e
devidamente traduzido para a língua nacional, consignou, em procedimento equivalente ao Termo de Apreensão da Substância Entorpecente, que o
material encontrado na mala, na mochila e no transterno do 2º Sgt Aer MANOEL SILVA RODRIGUES constituía-se de:
“(...) um total de 37 blocos retangulares de uma substância branca que ao submetê-la ao reativo de drogas NIK se torna azul, sugerindo um resultado positivo
para cocaína. Após a pesagem dos mesmos chegam a um total aproximado de 39 quilos brutos incluídas as embalagens (...)”.
Ato contínuo, naquela mesma data, a referida substância foi submetida à análise preliminar (equivalente ao Laudo Preliminar) por
Instrutor da Guarda Civil de Sevilha, tendo sido traduzida para a língua nacional nos seguintes termos:
“(...) 1. Natureza das matérias interceptadas:
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
Trata-se de uma substância compacta de cor branca e que, por conta disso, pode-se tratar como cocaína.
2. Quantidade da substância interceptada:
A substância apreendida (suposta cocaína) contabiliza um “peso total bruto aproximado” de 39 quilos, incluindo embalagens. Esta substância encontra-se
dividida em 37 blocos compactos.
3. Apresentação das substâncias interceptadas:
Os trinta e sete blocos retangulares estão envolvidos por plástico.
4. Pureza das substâncias interceptadas:
NÃO SE PODE DETERMINAR até que as mesmas, uma vez autorizado pela Autoridade Judicial competente, sejam entregues na Sanidad Exterior da
Subdelegacia do Governo com sede em Sevilha. Dito Organismo, após as análises oportunas, poderá determinar a pureza, grau de toxicidade e perigo para a
saúde.
5. Registro fotográfico das substâncias interceptadas:
Realiza-se relatório fotográfico dos 37 blocos retangulares de suposta Cocaína, os quais, como referido anteriormente, veem apresentado em forma de pastilha
retangular.
(...)
Que se procede a realizar o teste de drogas para comprovar a natureza da substância interceptada, dando positivo para COCAÍNA.
(...)
6. Avaliação das substâncias interceptadas:
A Cocaína possui um valor de Euros de um milhão, trezentos e seis mil, seiscentos e noventa e cinco euros (1.306.695 Euros).
Esta avaliação se realiza segundo as tarifas oficiais do primeiro semestre de 2019, mas no mercado clandestino os preços estão submetidos a oscilações que
dependem das condições de disponibilidade, índices de oferta e demanda, qualidade e grau de pureza.
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
Mediante a tabela de preços para o mercado ilícito de substâncias narcóticas, fornecida pelo Plano Nacional de Drogas, correspondente ao primeiro semestre
do ano de 2019, esta tem um valor de 33.505 euros o quilo. A droga confiscada contabiliza o peso e avaliação detalhadas a seguir:
Quantidade

Total
Conteúdo
Peso aproximado

(em Kg)
Valor do Kg

(em Euros)
37 blocos
Cocaína com embalagem
plástica
39 kg
33.505

TOTAL...
39 Kg
1.306.695
7- Destino atual dado às substâncias interceptadas:
As mesmas ficam depositadas nas dependências da Comarca da Guarda Civil de Sevilha, a disposição do Juizado da Guarda de Sevilha.
8- Destino futuro que se dará à substância interceptada:
Fica à disposição da Autoridade Judicial, para quanto estime oportuno, proceda a sua destruição. (...)” (Grifo no original).
Posteriormente, em 3 de julho de 2019, foi elaborado o Relatório Analítico (equivalente ao Laudo Definitivo) pelo Laboratório de
Substância Narcótica da Área de Saúde da Espanha, cujo teor confirmou a presença do alcaloide Cocaína na substância apreendida em poder do
Acusado, nos seguintes termos, após tradução para a língua nacional:
“(...)
Nº
Descrição
Suposta
Identificação
Peso Bruto
Peso Neto em
gramas
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::

Confisco
1
PÓ BRANCO
Cocaína
39000.0
37000,0 g
O PÓ BRANCO FOI APRESENTADO EM 37 TABLETES.
A PESAGEM FOI REALIZADA NA BALANÇA CALIBRADA E CERTIFICADA DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS.
O PESO LIQUIDO OBTIDO CORRESPONDE AO PESO DO CONTRABANDO SEM EMBALAGEM NEM RECIPIENTE QUE O CONTIVESSE.
DO TOTAL DO CONTRABANDO FORAM RETIRADAS AMOSTRAS REPRESENTATIVAS PARA O ENVIO AO LABORATÓRIO PARA ANÁLISE.
O RESTANTE DO CONTRABANDO FICA DEPOSITADO NAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ATÉ SUA DESTRUIÇÃO.
(...)
ANÁLISE
Uma parte representativa do contrabando foi submetida a extração com dissolventes orgânicos. A parte extraída foi analisada por técnicas colorimétricas e/
ou cromatografia gasosa com detector F.I.D., dando como resultado:
Lote
Quantidade
Recebida
Descrição
Resultado
P. Ativo
Qualificação
Legal
1
37000,0 g
PÓ
BRANCO
COCAÍNA
80,14%

COCAÍNA
Lista I CU
1961
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
O coeficiente de variação sobre a porcentagem de riqueza média em THC é de ± 2,52%
O coeficiente de variação sobre a porcentagem de riqueza média em COCAÍNA é de ± 3,47%
O coeficiente de variação sobre a porcentagem de riqueza média em HERÓÍNA é de ± 3,68%
O coeficiente de variação sobre a porcentagem de riqueza média em HERÓÍNA é de ± 3,68%
O coeficiente de variação sobre a porcentagem de riqueza média em ANFETAMINA é de ± 2,97% (...)” (Grifos nossos).
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “(...) No crime de tráfico de drogas, a lei não exige que a perícia seja
realizada pela polícia brasileira. Nesse sentido: HC 177.613/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe
03/11/2011 (...)” (Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1710211/PR, Relatora: Ministra Laurita Vaz, DJe: 28/10/2019), o que demonstra a
absoluta legalidade e higidez das perícias realizadas na Espanha.
Nesse contexto, portanto, não pairam dúvidas acerca da materialidade delitiva, tampouco se evidencia quebra da cadeia de custódia.
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar de
acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral. v. 2. Revista dos Tribunais. São
Paulo. 2007. p. 545), não bastasse a reprovabilidade da conduta de quem transporta substância entorpecente em aeronave da Força Aérea Brasileira,
essa atitude torna-se ainda mais reprovável quando, como no caso dos autos, há subsunção à figura nuclear “exportar” que, conforme citado,
significa “(...) enviar, para fora do país a que pertence (...)” (Renato Marcão. ob. cit., pp. 52/55), prevalecendo-se, ainda, de sua função pública e
ofendendo a ordem administrativa militar.
Além disso, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta diversa, restando
plenamente caracterizado o elemento subjetivo do tipo penal em comento, porquanto, ao declarar que “(...) realmente eu fui pego com a droga que
estava na minha posse, quando fui preso aqui na Espanha realmente estava no meu poder (...)”, o Réu, inequivocamente, agiu com dolo
consubstanciado na “(...) consciência e vontade de praticar qualquer dos dezoito verbos-núcleos (...)” (Andrey Borges de Mendonça e Paulo
Roberto Galvão de Carvalho. Lei de Drogas - Comentada - artigo por artigo. 3ª ed. Rio de Janeiro. Forense. São Paulo. Método. 2012. p.101).
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
Os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto probatório encontram perfeita adequação ao tipo penal descrito no artigo
33, caput, da Lei nº 11.343/06, configurando-se o chamado “crime militar por extensão”, na forma do artigo 9º, inciso II, alínea “e”, do Código
Penal Militar, mais especificamente às figuras nucleares “transportar” e “exportar”, já que, prevalecendo-se de sua função pública, transportou e
exportou drogas do Brasil para a Espanha em aeronave da Força Aérea Brasileira, ofendendo a ordem administrativa militar, não socorrendo ao Réu,
portanto, quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.
Por tais motivos, merece reparo a condenação de primeiro grau e, naquilo que se refere à arguição defensiva de “(...) extinção da
presente ação sem julgamento do mérito, ante a falta de uma das condições da ação: o interesse de agir (...)”, sob o argumento de que “(...) o
acusado/apelante tem o direito de subtrair o tempo de pena cumprido na Espanha de eventual pena aplicada, por força do art. 67 do CPM (...)”,
pois, “(...) Como a pena aplicada pelo Juízo Espanhol foi de 6 anos de reclusão, (...) mesmo que se aplique a pena máxima prevista no Art. 290
(cinco anos), não restará reprimenda a ser cumprida no Brasil (...)”, não há que se falar em falta de interesse de agir, pois restou exaustivamente
comprovada a subsunção da conduta do Réu ao tipo penal descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.
Por fim, considerando o pleito ministerial apresentado nas suas Razões recursais relativo à aplicação da causa de aumento de pena do
artigo 40, inciso II, da Lei de Drogas, bem como que a Defesa também se insurgiu quanto à dosimetria da pena ao postular pela aplicação da pena-
base próxima de seu mínimo legal e ao alegar que o Réu teria direito ao benefício da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº
11.343/06, passo à análise do Recurso do Ministério Público Militar, ao final do que será elaborada uma nova dosimetria com a devida apreciação
desses pedidos.
2) Apelação interposta pelo Ministério Público Militar
Em suas Razões, o Parquet Castrense pugnou pela reforma da condenação do Acusado pelo delito do artigo 33, caput, da Lei de
Drogas, “(...) no sentido de majorar-se a pena aplicada, com a incidência da causa de aumento prevista no inciso II, do artigo 40, da Lei
11/343/2006 (...)”, por ter praticado o crime prevalecendo-se de função pública.
Além disso, o Parquet das Armas requereu a aplicação da “(...) parte geral do Código Penal Militar (artigo 69) (...)” para a fixação da
pena e pleiteou “(...) a imposição da respectiva pena acessória prevista no art. 102 do CPM (...)”.
Assiste razão ao Órgão Ministerial quanto à aplicação da Parte Geral do Estatuto Repressivo Castrense, em detrimento à do Código
Penal comum considerada na Sentença de primeiro grau, bem como em relação ao reconhecimento da citada causa de aumento na terceira fase da
dosimetria.
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
Acerca do primeiro aspecto, não laborou com precisão o Juízo de primeiro grau, senão, vejamos.
De acordo com os fundamentos expendidos anteriormente, a conduta perpetrada pelo Acusado encontra perfeita adequação ao delito
de tráfico de entorpecentes previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, categorizado como “crime militar por extensão” por ter sido cometido
na forma e nas circunstâncias delineadas pelo artigo 9º, inciso II, alínea “e”, do Código Penal Militar. Portanto, em sua essência, trata-se de crime
comum, de sorte que a alteração introduzida pela novel Lei nº 13.491/2017 albergou, unicamente, os tipos penais, ou seja, os preceitos primários e
secundários da legislação penal extravagante, restando preservados os Postulados da Legalidade e da Reserva Legal, sem que se possa suscitar
eventual violação ao Princípio da Especialidade.
Conforme entendimento recorrente desta Corte Militar, o advento da Lei nº 13.491/17 não teve o condão de promover alterações
legislativas para além da ampliação do rol de condutas classificadas como crimes militares, o que significa dizer que ela “(...) não alterou outros
dispositivos da Parte Geral do CPM, além do art. 9º (...)”, tampouco determinou “(...) que, nos crimes militares extravagantes, deveria ser
aplicada a Parte Geral do CP, de maneira que uma interpretação nesse sentido importaria em ir além daquilo que o legislador desejou (...)”
(Cícero Robson Coimbra Neves. A Lei n. 13.491/17 e os reflexos na aplicação da parte geral do Código Penal Militar e nas penas. Revista do
Observatório da Justiça Militar Estadual. São Paulo. V. 2, n. 2, fev. 2019. p. 4).
Nesse sentido, destaco precedente de minha Relatoria, cujo voto condutor foi referendado pela unanimidade dos integrantes do
Plenário desta Corte Castrense, dando conta de que o advento da Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017, “(...) não alterou outros dispositivos da
Parte Geral do CPM, além do art. 9º, tampouco determinou que nos crimes militares extravagantes deveria ser aplicada a Parte Geral do Código
Penal comum (...)”, de sorte que “(...) uma interpretação nesse sentido importaria em ir além daquilo que o legislador desejou (...)” (Apelação nº
7000744-48.2021.7.00.0000, DJe: 09/03/2022).
Mais para além, o art. 12 do Código Penal comum dispõe que “As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por
lei especial, se esta não dispuser de modo diverso.”, o que, em outras palavras, significa dizer que as regras gerais do Código Penal comum não
serão aplicadas nos casos em que as leis especiais disponham de maneira diversa. Assim, embora definida pela Lei de Drogas, a conduta perpetrada
pelo Réu é crime militar por extensão, o que atrai a própria competência desta Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do feito,
sendo consectário lógico a aplicação da Parte Geral do referido Estatuto Repressivo Castrense.
O tema, a propósito, já foi enfrentado pelo Plenário desta Corte Castrense por ocasião do julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº
7000222-55.2020.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz (DJe: 12/06/2020), que assim fundamentou o
voto condutor do Acórdão:
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
“(...) o consenso formado acerca dos efeitos materiais da referida lei é no sentido apenas da extensão do conceito de crime militar. Isto é, hoje se compreende
que o almejado foi tão só adequar os demais crimes praticados por militares (art. 9º, II, do CPM), que foram adequados à configuração do “crime militar”,
fato que instituiu, nas palavras do aludido Juiz Militar estadual, uma nova categoria, intitulada de “crimes militares por extensão”:
“Destarte, desde a edição da Lei 13.491/17, as infrações penais da legislação penal comum praticadas pelo agente militar numa das hipóteses do inciso II do
art. 9º do CPM se converteram em crimes militares por extensão.” (Op. cit.; grifo nosso).
Em linha com essa primeira leitura, uma vez que a alteração efetuada somente modificou a forma de enquadramento de delitos na categoria de “crime
militar”, esse mesmo consenso afasta a interpretação de que a mudança feita tivesse por objetivo derrogar as determinações próprias do CPM em favor
daqueles de outros Diplomas (...)” (Grifo nosso).
O próprio Superior Tribunal de Justiça vem se debruçando sobre a temática da aplicação da Parte Geral do Código Penal comum nos
delitos militares por extensão, tendo consolidado entendimento sobre o caráter híbrido da novel legislação nestes termos:
“Conflito de Competência nº 161.898/MG (DJe: 20/02/2019)
Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR E JUSTIÇA COMUM. AÇÃO PENAL. ABUSO DE AUTORIDADE. FATO PERPETRADO
ANTES DO ADVENTO DA LEI N 13.491/2017. DISSENSO ESTABELECIDO ACERCA DA INCIDÊNCIA DA NORMA, SOB A PERSPECTIVA DE QUE
OSTENTA CONTEÚDO HÍBRIDO, CUJO EFEITO, POR ENSEJAR PREJUÍZO AO RÉU, SERIA PASSÍVEL DE AFASTAR A SUA APLICABILIDADE, POR
IMPLICAR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. QUESTÃO DEBATIDA NO CC N. 160.902/RJ, SOB O
ASPECTO PROCESSUAL. DISSENSO QUE RECLAMA O EXAME DA QUESTÃO SOB A PERSPECTIVA INTEGRAL DA NORMA. CARÁTER HÍBRIDO
RECONHECIDO. POSSIBILIDADE DE CONFORMAÇÃO ENTRE A INCIDÊNCIA IMEDIATA E A OBSERVÂNCIA DA NORMA PENAL MAIS BENÉFICA
AO TEMPO DO CRIME. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO MILITAR COM RESSALVA.
1. A aplicação da Lei n. 13.491/2017 aos delitos perpetrados antes do seu advento foi objeto de julgado recente da Terceira Seção, no qual se concluiu pela
aplicação imediata da norma, em observância ao princípio tempus regit actum (CC n. 160.902/RJ, Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 18/12/2018).
2. A solução do dissenso reclama uma discussão que vai além do aspecto processual, notadamente porque há posições doutrinárias que, sob a premissa de que
a norma possui conteúdo híbrido, afastam sua aplicabilidade aos fatos anteriores ao seu advento.
3. A Lei n. 13.491/2017 não tratou apenas de ampliar a competência da Justiça Militar, também ampliou o conceito de crime militar, circunstância que,
isoladamente, autoriza a conclusão no sentido da existência de um caráter de direito material na norma. Tal aspecto, embora evidente, não afasta a sua
aplicabilidade imediata aos fatos perpetrados antes de seu advento, já que a simples modificação da classificação de um crime como comum para um delito de
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
natureza militar não traduz, por si só, uma situação mais gravosa ao réu, de modo a atrair a incidência do princípio da irretroatividade da lei penal mais
gravosa (arts. 5º, XL, da CF e 2º, I, do CP).
4. A modificação da competência dela decorrente, em alguns casos, enseja consequências que repercutem diretamente no jus libertatis, inclusive de forma mais
gravosa ao réu, tais como: 1) a possibilidade de cúmulo material das penas, mesmo em crimes perpetrados em continuidade delitiva (art. 80 do Código Penal
Militar); 2) o afastamento das medidas despenalizadoras previstas na Lei n. 9.099/1995 (ante a vedação prevista no art. 90-A da Lei n. 9.099/1995); e 3) a
inaplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (nos moldes previstos no art. 44 do CP).
5. A existência de um caráter híbrido na norma não afasta a sua aplicabilidade imediata, pois é possível conformar sua incidência com o princípio da
irretroatividade da lei penal mais gravosa, mediante observância, pelo Juízo Militar, da legislação penal (seja ela militar ou comum) mais benéfica ao tempo
do crime.
6. A solução não implica uma cisão da norma, repudiada pela jurisprudência, notadamente porque o caráter material, cuja retroatividade é passível de gerar
prejuízo ao réu, não está na norma em si, mas nas consequências que dela advêm.
7. Ressalva inafastável da declaração de competência, já que a solução do julgado dela depende, além do que a simples declaração da Justiça Militar pode
dar azo a ilegalidade futura.
8. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 2ª Auditoria da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, o suscitante, nos moldes
explanados no voto condutor.” (Grifos nossos).
Ainda sobre esse tema, cabe ressaltar que esta Corte Castrense, a despeito da previsão legal contida no art. 80 do Código Penal Militar,
mais especificamente sobre o reconhecimento da continuidade delitiva, por razões de política criminal vem aplicando a dicção do art. 71 do Código
Penal comum.
Portanto, assiste razão ao Ministério Público Militar quando sustentou que “(...) dever-se-ia aplicar a regra prevista no art. 69 do
CPM ao invés do art. 59 do CP, para fixação da pena.”.
Nessa perspectiva, acrescento que, a despeito da dicção do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, segundo a qual “(...) O juiz, na fixação das
penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a
personalidade e a conduta social do agente.”, no contexto dos chamados “crimes militares por extensão” o citado dispositivo deve ser entendido
como tendo feito referência à Parte Geral do Estatuto Repressivo Castrense, por todos os fundamentos já delineados.
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
Por tais motivos, passo à dosimetria da pena e, por via de consequência, em cada uma das suas fases, serão analisados os pedidos
defensivo e ministerial.
Como cediço, o Princípio da Individualização da Pena permite que o Julgador, dentro dos limites abstratamente cominados pelo
legislador, fixe a reprimenda objetivando a prevenção e a repressão do crime perpetrado, conferindo-lhe, pois, certo grau de discricionariedade em
todas as fases da dosimetria.
Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci (Individualização da Pena. Revista dos Tribunais. 4ª ed. 2011. São Paulo. p. 36):
“(...) A individualização da pena tem o significado de eleger a justa e adequada sanção penal, quanto ao montante, ao perfil e aos efeitos pendentes sobre o
sentenciado, tornando-o único e distinto dois demais infratores, ainda que coautores ou mesmo corréus. Sua finalidade e importância é a fuga da
padronização da pena, da “mecanizada” ou “computadorizada” aplicação da sanção penal, prescindindo da figura do juiz, como ser pensante, adotando-se
em seu lugar, qualquer programa ou método que leve à pena preestabelecida segundo um modelo unificado empobrecido e, sem dúvida, injusto.”.
Corrobora esse entendimento a jurisprudência dos Pretórios, no sentido de que “(...) O magistrado possui discricionariedade, dentro
dos limites legais, para fixar a pena em conformidade com a sua finalidade, tendo em vista a prevenção e a repressão do crime.” (Supremo
Tribunal Federal. Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 112.940/DF, Relator: Ministro Dias Toffoli, DJe: 26/03/2013), bem como que “(...) a
dosimetria da pena obedece a certa discricionariedade, porque o Código Penal não estabelece regras absolutamente objetivas para sua fixação
(...)” (Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 305733/PE, Relator: Ministro Newton Trisotto, DJe:
18/11/2014).
Especificamente sobre os critérios estabelecidos pelo art. 69 do Código Penal Militar, Marcelo Streifinger e Cícero Robson Coimbra
Neves sustentam que (ob. cit., p. 513):
“(...) a primeira parte do artigo em foco enumera dois universos de valoração inicial, sequencialmente indicando quais critérios preenchem esses universos.
Em primeiro plano, determina que o Juiz avalie a gravidade do crime, estabelecendo as chamadas circunstâncias judiciais de caráter objetivo, ou seja, aqueles
que dizem respeito ao fato em si, a saber, a maior ou menor extensão do dano, ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução, as
circunstâncias de tempo e lugar. Também determina o dispositivo que sejam aferidas as circunstâncias judiciais de caráter subjetivo, ou seja, aquelas que
dizem respeito ao autor, indicando a sua personalidade pela intensidade do dolo ou grau de culpa, os motivos determinantes, os antecedentes do réu e a sua
atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime (...)”.
Nesse contexto, embora com fulcro na Parte Geral do Código Penal comum, a Sentença hostilizada assim fundamentou a dosimetria
da pena imposta ao Réu:
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
“(...) Na primeira fase, vê-se que a culpabilidade é elevada, considerando-se que premeditou a ação e teve tempo de desistir da empreitada criminosa.
O réu é primário e não há elementos nos autos para valorar sua conduta social e personalidade.
Os motivos são os inerentes ao tipo penal.
As circunstâncias do delito desbordam do esperado, considerando-se a má-fé do acusado, que se utilizou do conhecimento acerca dos mecanismos de
fiscalização, empregados tanto no Brasil como no exterior, visando alcançar êxito na prática delitiva, com base em protocolos de confiança mútua,
reciprocidade e disciplina consciente. Saliente-se que essa circunstância não se confunde com a causa de aumento de pena do art. 40, II, da Lei de Drogas,
pois o acusado valeu-se de seus conhecimentos adquiridos quanto à ausência de fiscalização, para esquivar-se da inspeção de suas bagagens, o que não se
confunde com o mero exercício da função pública.
As consequências do crime foram mais gravosas que as esperadas, pois além da vulneração da saúde púbica (ínsita ao tipo), houve, em acréscimo, enorme e
indelével mácula à honra objetiva da FAB, pois a instituição foi vinculada ao tráfico ilícito de entorpecentes, com repercussão do caso não só no âmbito
interno, mas na mídia internacional. Saliente-se que se tratava de missão presidencial, com maior destaque do que as comuns, fato que também deve ser
valorado negativamente.
A quantidade e a natureza da droga - 37 (trinta e sete) quilos de cocaína - não serão valoradas nessa fase, pois serão utilizadas para afastar a causa de
diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em observância à diretriz jurisprudencial consolidada no âmbito do STF (Tema 712 de
Repercussão Geral).
Portanto, serão levadas em conta três circunstâncias judiciais para o aumento da pena-base: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.
Na esteira da jurisprudência dos Tribunais Superiores, cada circunstância será aumentada no patamar de 1/8 (um oitavo) da pena-base sobre a diferença
entre a pena mínima e a máxima do art. 33 da Lei de Drogas. Perfaz, portanto, 3/8 de aumento sobre 10 anos (intervalo do preceito secundário). Vide, por
exemplo, o entendimento proferido no AgRg no REsp 1957660/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07/12/2021: Embora não seja
obrigatória a adoção de critério matemático para o arbitramento da pena-base, não é desproporcional a exasperação da reprimenda em 1/8 do intervalo
entre as penas máxima e mínima por cada vetorial desfavorável.
Logo, fixa-se a pena-base em 8 (anos) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.
Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes. Logo, a pena intermediária permanece em 8 (anos) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 700 (setecentos)
dias-multa.
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
Na terceira fase, estão presentes as causas de aumento de pena do art. 40, I e II, da Lei de Drogas. Quanto ao inciso I, fixa-se a causa de aumento no patamar
máximo de 2/3 (dois terços), tendo em vista que o acusado efetivamente conseguiu lograr êxito no transporte internacional da droga, exportando-a para a
Espanha, local em que foi preso em flagrante.
Quanto ao inciso II, deixa-se de valorá-lo, com fundamento no art. 68, parágrafo único, do CP, que dispõe sobre a possibilidade do magistrado limitar-se a
apenas um aumento quando presente mais de uma causa de aumento da parte especial do mencionado Código, raciocínio plenamente aplicável quanto à
legislação penal extravagante.
Portanto, a pena final é de 14 (catorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1400 (mil e quatrocentos) dias-multa.
(...)
Frise-se que não incide a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Com efeito, não se pode considerar como “mula” o agente que
transporta 37 (trinta e sete) quilos de cocaína e recusa-se a fornecer o nome de terceiro que supostamente receberia o entorpecente, afirmando, sem
apresentar qualquer indício, que não poderia indicar o real proprietário da droga por temer por sua vida. Provada a exportação da droga, aliada à
quantidade e natureza (conforme laudo definitivo acostado no evento 102, doc. 3, fls. 146/147, do IPM), sem nenhum indicativo de que o acusado iria
somente entregar o conteúdo apreendido a outrem, não há falar na aplicação do privilégio legal. Em verdade, esse contexto fático traz indícios suficientes
de que o acusado se dedicava a atividades criminosas, não sendo exigido prova cabal quanto a este ponto, na esteira da jurisprudência pátria (...)” (Grifos
no original).
Portanto, o Juízo de primeiro grau sopesou negativamente apenas 3 (três) circunstâncias judiciais, a saber, a culpabilidade, as
circunstâncias e as consequências do crime lastreadas no art. 59 do Código Penal comum.
Ocorre, no entanto, que, conforme fundamentado anteriormente, nesse aspecto não laborou com precisão o Juízo a quo, de sorte que
deverá ser aplicada a redação do art. 69 do Estatuto Repressivo Castrense, com a devida adequação das circunstâncias que sopesaram
negativamente, pois, a toda evidência, não tendo havido insurgência ministerial acerca do quantum fixado, qualquer aumento da pena neste Recurso
configuraria indevida reformatio in pejus. E nem se diga que teria havido eventual reformatio in pejus qualitativa pelo fato de que, com a aplicação
das circunstâncias judiciais do art. 69 do Código Penal Militar, a nova fundamentação violaria o referido Postulado, circunstância que apenas se
configuraria se e somente se o Recurso fosse exclusivamente defensivo.
Nessas circunstâncias, sob o aspecto qualitativo da mudança de fundamentação da Parte Geral do Código Penal comum para a do
Códex Militar, mais especificamente em relação às circunstâncias judiciais do art. 69 do referido Códex Castrense, o Supremo Tribunal Federal já
consolidou entendimento no sentido de que “(...) Em observância ao princípio non reformatio in pejus, não cabe ao Tribunal local agravar a
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
situação do acusado – seja do ponto de vista qualitativo ou quantitativo – em julgamento de recurso exclusivo da defesa (...)” (Grifo nosso)
(Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 178.870/RJ, Relator: Ministro Edson Fachin, DJe: 23/02/2021).
Portanto, a contrário sensu, tratando-se de Recursos manejados por ambas as Partes, não se identifica eventual violação ao citado
Postulado.
Em vista disso, na primeira fase da dosimetria da pena aplicada ao Acusado, na análise das circunstâncias do art. 69 do Código Penal
Militar, igualmente considero negativas as que dizem respeito à intensidade do dolo, às circunstâncias de tempo e de lugar, bem como a maior ou
menor extensão do dano, cujos teores têm absoluta equivalência com a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime,
respectivamente, conforme estatui o art. 59 do Código Penal comum.
Afinal, conforme lecionam Marcelo Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves, “(...) No Código Penal comum, grafa-se a
culpabilidade que substituiu a intensidade do dolo e o grau da culpa, ainda mantidos no Código Penal Militar (...)”, pois “(...) o dolo e a culpa no
neokantismo estão inseridos na culpabilidade (teoria psicológico-normativa da culpabilidade) (...)” (Manual de Direito Penal Militar. 4ª ed. São
Paulo. Saraiva. 2014. p. 260).
Já em relação às circunstâncias do crime, aí se consideram as de tempo e de lugar, porquanto “(...) são os elementos acidentais não
participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito (...)”, sendo que “(...) O Código Penal Militar, no art. 69, especifica quais
circunstâncias são relevantes: tempo e lugar (...)”. Por fim, no que se refere às consequências, por óbvio, a equivalência está relacionada à “(...)
Maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano (...)”, que são, a bem da verdade, “(...) as consequências do delito, que (...) transcendem o
resultado típico, atingindo outros bens jurídicos relevantes (...)” (Guilherme de Souza Nucci. Código Penal Militar Comentado. 4ª ed. Rio de
Janeiro. Forense, 2021. pp. 142/143).
Nesse contexto, considerando a equivalência acima citada, adiro integralmente aos bem lançados fundamentos expendidos pelo Juízo
de primeiro grau em relação às 3 (três) circunstâncias que sopesam negativamente em relação ao Acusado, adotando-os como razões adicionais de
decidir, vale dizer, a intensidade do dolo, as circunstâncias de tempo e lugar, bem como a elevada extensão do dano, sendo oportuno acrescentar
que, em relação à primeira, os autos evidenciam que o Réu transportou e exportou substância entorpecente em circunstâncias que, além de
envolverem minucioso planejamento, exigiram extrema audácia, tornando essa conduta ainda mais reprovável.
Conforme leciona Enio Luiz Rosseto ao citar o Mestre Aníbal Bruno, “(...) cabe ao Juiz, conforme a maior ou menor disposição do
agente em alcançar o resultado, fixar a quantidade da pena-base, por um juízo de valor, de acordo com a intensidade do dolo: quanto mais intenso
o dolo, maior é a censura.”. A seguir, complementa, lançando mão de Magalhães Noronha, que “(...) o dolo premeditado é mais intenso do que o
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
dolo de ímpeto.” (Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 1ª ed. 2012. São Paulo. pp. 338/339).
Quanto às circunstâncias de tempo e de lugar, os autos evidenciam que o Réu, enquanto na condição de tripulante ou mesmo como
integrante de comitivas presidenciais ou no transporte de autoridades, fossem as missões nacionais ou internacionais, adquiriu experiência não só
sobre os mecanismos de fiscalização relativos ao embarque ou desembarque de passageiros, tripulantes e bagagens, como também e, mormente,
sobre os meandros do trâmite burocrático nos próprios aeroportos de destino, valendo-se, portanto, desses conhecimentos para a prática do delito.
Vale dizer que, segundo Guilherme de Souza Nucci, “(...) o momento em que o delito é cometido pode ser particularmente importante,
como o período noturno, onde há menor vigilância da sociedade (...)” (Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2013.
p. 135) o que, mutatis mutandis, pode ser adequado à circunstância dos autos no que se refere ao Réu não ter passado pelo processo de pesagem das
bagagens em Brasília, bem como já ter tido acesso à aeronave mesmo não sendo tripulante naquela missão. Além disso, segundo o insigne
doutrinador, o “(...) lugar também é elemento ponderável: um crime pode ser praticado em local ermo, com premeditação, para dificultar a sua
descoberta (...)” (ob. cit., p. 135), sendo essa, justamente, a hipótese dos autos.
Por fim, quanto à maior ou menor extensão do dano, as circunstâncias nas quais ocorreu a prática delitiva perpetrada pelo Réu
evidenciam uma repercussão negativa de natureza exponencial na medida em que expôs não só a Administração Castrense, notadamente a Força
Aérea Brasileira, como também o Presidente da República enquanto na condição de Autoridade que detém, em razão do cargo, a função de
Comandante em Chefe das Forças Armadas. Isso sem contar o fato de que o evento ainda trouxe repercussões outras por tratar-se de Escalão
Avançado (precursora) de viagem presidencial para a participação da referida Autoridade máxima da Nação na Cúpula do G-20, no Japão.
Essas conclusões são corroboradas pelo escólio doutrinário de Enio Luiz Rossetto (Código Penal Militar Comentado. Revista dos
Tribunais. 2012. São Paulo. p. 340):
“(...) O terceiro critério na aferição da gravidade do crime pode ser reunido na expressão circunstâncias de maior ou menor extensão do dano ou perigo de
dano, os meios empregados, o modo de execução e de tempo e lugar, que são “elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo, mas
que, embora estranhos à configuração típica, influem sobre a quantidade punitiva para efeito de agravá-la ou abrandá-la”.
Na maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, estão as consequências resultantes da ação criminosa, “não só para a vítima, como para sociedade”,
mas que vão além do fato típico.” (Grifos nossos).
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
Por essas razões, restam absolutamente afastados os argumentos defensivos tendentes à aplicação da pena-base próxima ao seu
mínimo legal, pois, conforme demonstrado anteriormente, as circunstâncias judiciais da intensidade do dolo, de tempo e lugar e de extensão do
dano, invariavelmente, sopesam negativamente contra o Acusado, de sorte que, em relação às insurgências defensivas relativas às circunstâncias dos
meios empregados e dos motivos determinantes, elas deixam de ser apreciadas pelo simples fato de que, além de não terem sido consideradas
desfavoráveis na Sentença condenatória, não foram objeto de irresignação ministerial com vistas ao seu reconhecimento, não sendo possível
eventual avaliação negativa por este Plenário, sob pena de ser violado o Princípio da non reformatio in pejus.
O pedido defensivo nesse sentido, portanto, resta prejudicado.
Por tais razões, fixo a pena-base do Acusado no mesmo patamar aplicado pelo Juízo a quo, ou seja, 8 (anos) anos e 9 (nove) meses de
reclusão.
Considerando, ainda, o preceito secundário cominado ao tipo penal incursionador descrito no art. 33 da Lei de Drogas, aplicável ao
caso em exame por tratar-se de crime militar por extensão, fixa-se a pena de multa em 700 (setecentos) dias-multa, sendo o valor da penalidade
pecuniária calculado à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na forma do art. 43 do referido
Diploma.
Afinal, conforme já decidiu esta Corte Castrense em precedente de minha Relatoria:
“Apelação nº 7000744-48.2021.7.00.0000 (DJe: 09/03/2022)
(...)
Os delitos perpetrados pelos Acusados, bem como as circunstâncias nas quais foram praticados os intentos criminosos, evidenciam o que a doutrina passou a
denominar “crimes militares por extensão”, na esteira da alteração trazida ao ordenamento jurídico pela Lei nº 13.491/2017, que alterou o inciso II do artigo
9º do Código Penal Militar, estabelecendo que são considerados crimes militares, além dos previstos no referido Estatuto Repressivo Castrense, os previstos na
legislação penal, quando praticados no contexto das alíneas de “a” a “e” do citado dispositivo.
Tal desiderato ampliou o rol dos crimes militares, dentre os quais passaram a figurar, também, os preceitos primários e secundários tipificados na legislação
penal comum.
As condutas perpetradas pelos Acusados encontram perfeita adequação ao delito encartado no artigo 289, § 1º, do Código Penal comum, de tal forma que a
pena de multa integra o referido tipo penal, não sendo possível dissociar as penas cominadas pelo legislador no Diploma legal.
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
A despeito de o art. 55 do Código Penal Militar não prever a pena de multa, não se pode falar em aplicação de legislação extravagante in mallam partem,
mas, tão somente, na estrita observância dos Princípios da Legalidade e da Reserva Legal, os quais vinculam as penas cominadas aos Acusados ao tipo penal
incursionador.
Vale dizer que, tal como no caso em exame, cuja conduta foi tipificada como crime de moeda falsa, descrito no artigo 289, § 1º, do Código Penal comum,
embora categorizado como “crime militar por extensão” quando cometido na forma e nas circunstâncias delineadas pelos inciso II e III do artigo 9º do
Código Penal Militar, em sua essência, é um crime comum, de sorte que a alteração introduzida pela novel Lei nº 13.491/2017 albergou, unicamente, os tipos
penais, ou seja, os preceitos primários e secundários da legislação penal extravagante, restando preservados os Postulados da Legalidade e da Reserva Legal,
sem que se possa suscitar eventual violação ao Princípio da Especialidade (...)” (Grifos nossos).
Perceba-se que este Relator, tal qual na Sentença de primeiro grau, não deixou de observar a dicção do art. 42 da Lei nº 11.343/06,
segundo o qual “(...) O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a
quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”.
Vale dizer que a natureza e a quantidade da droga apreendida em seu poder serão valoradas apenas na terceira fase da dosimetria da
pena e, ainda assim, na análise da incidência ou não do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tudo em observância ao julgamento proferido em sede
de Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo nº 666.334/AM (DJe: 06/05/2014), de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes,
que fixou a tese segundo a qual as circunstâncias “(...) da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração
apenas em uma das fases do cálculo da pena (...)”, em face da vedação ao bis in idem.
Na segunda fase da dosimetria, não se observam circunstâncias agravantes nem atenuantes, devendo ser mantida a pena-base
anteriormente aplicada.
Na terceira fase do cálculo da pena, a Defesa argumentou que a causa de aumento descrita no artigo 40, inciso I, da Lei de Drogas não
seria cabível sob o argumento de que o Réu, a bem da verdade, seria uma “mula” do tráfico, firme na convicção de que o Réu teria recebido a droga
em solo espanhol, mais especificamente na pista do aeroporto de Sevilha, ao sustentar que “(...) o Réu/Apelante apenas transportou a droga
encontrada em sua bagagem de mão, não havendo que se falar que o mesmo exportou o entorpecente.”.
Ocorre, porém, que os argumentos não merecem acolhida, pois, em primeiro lugar, partem do pressuposto equivocado e já refutado de
que o Réu não teria cometido o delito pelo qual foi condenado nas circunstâncias já delineadas anteriormente, ou seja, que ele, efetivamente,
exportou a droga para solo espanhol. Além disso, segundo o Enunciado nº 607 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “A
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
majorante do tráfico transnacional de drogas (art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006) configura-se com a prova da destinação internacional das drogas,
ainda que não consumada a transposição de fronteiras.”. Assim, comprovada a figura nuclear “exportar”, tal como no caso dos autos,
essencialmente deverá incidir a citada causa de aumento, já que a droga foi exportada de um país para o outro.
Conforme lecionam Cleber Masson e Vinícius Marçal acerca da referida majorante (ob. cit., p. 179/180), “(...) Verifica-se a
transnacionalidade nas hipóteses em que a prática do delito envolve dois ou mais países, isto é, o agente tem o propósito de ultrapassar o território
nacional, seja pela via terrestre, aérea ou aquática (...)”, acrescentando, ainda, que “(...) se a importação ou exportação estiver ligada a outra
conduta igualmente imputada na denúncia (v.g.: trazer consigo), viável será a aplicação da majorante.”, hipótese a qual se amolda aos presentes
autos, uma vez que o Acusado praticou as elementares “transportar” e “exportar”.
No mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal dando conta de que “(...) Não configura dupla punição a
incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso I, da Lei nº 11.343/2006 quanto à conduta do agente que transporta droga
com destino ao exterior (...)” (Habeas Corpus nº 131.756/SP, Relator: Ministro Marco Aurélio, DJe: 28/11/2016).
Portanto, a exemplo do procedimento adotado pelo Juízo de primeiro grau na Sentença condenatória, a pena-base aplicada na primeira
fase da dosimetria deve ser acrescida do máximo cominado pelo legislador ordinário, ou seja, 2/3 (dois terços), pois, a toda evidência, o Réu
percorreu uma longa distância em aeronave da Força Aérea Brasileira com a substância encontrada em seu poder. Afinal, decolou do Brasil e pousou
na Espanha, onde foi preso em flagrante delito pelas autoridades daquele país, tendo ultrapassado, inclusive, mais de uma fronteira, conforme a
Ordem de Missão nº 329, assinada pelo Maj Aer Denis Benini Souza dando conta de que “(...) A aeronave decolou 22hs (Horário local de Brasília)
com destino a LEZL (Sevilha) com escala em GVAC (Sal) (...)”, sendo que “(...) O pouso em GVAC foi as 03h35 (Horário local de Brasília) e o
pouso técnico transcorreu sem nenhum problema e fomos para LEZL (Sevilha).”.
O destino final, como cediço, ocorreu às “(...) 08hs (Horário local de Brasília) (...)” no aeroporto de Sevilha, totalizando, portanto, 10
(dez) horas de duração, justificando-se a exacerbação aqui promovida, na esteira da reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“Recurso Especial nº 1710252/PE (DJe: 02/08/2018)
Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. NULIDADES. CONDENAÇÃO. PROVAS OBTIDAS JUDICIALMENTE. PENA-BASE.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MAJORANTE RELATIVA À TRANSNACIONALIDADE DO DELITO. FRAÇÃO DE AUMENTO. MINORANTE PREVISTA NO §
4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO ESPECIAL DA DEFESA CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
(...)
7. O aumento de pena decorrente da majorante relativa à transnacionalidade do delito (art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006) deve levar em consideração
elementos acidentais como a distância percorrida pelo agente, a complexidade da operação de transporte e/ou o número de fronteiras por ele ultrapassadas,
na medida em que não se pode equiparar o acusado que transporta substância entorpecente entre pequenas distâncias, em empreitadas rápidas, àquele grande
difusor que se expõe a longas e demoradas viagens.
(...)
9. Recurso especial interposto pela defesa conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. Recurso especial interposto pela acusação provido em parte,
nos termos do voto do relator.” (Grifo nosso).
Conforme se extrai do voto condutor do Acórdão citado, “evidenciada a longa distância percorrida pelo agente e ‘tendo em vista que
o acusado esteve muito próximo de perpassar os limites territoriais’ (...)”, na terceira fase da dosimetria, o Tribunal da Cidadania restabeleceu “(...)
o aumento de pena fixado pelo Juiz sentenciante, qual seja, o de 2/3.”.
Portanto, nos autos vertentes, resta justificado o reconhecimento da causa de aumento prevista no inciso I do artigo 40 da Lei de
Drogas, bem como a majoração em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), suficiente à prevenção e à repressão do crime.
Quanto ao pedido ministerial de reconhecimento e aplicação da majorante prevista no inciso II do artigo 40 da Lei de Drogas,
igualmente o pleito merece acolhida.
A citada causa de aumento incide quando o “(...) agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública (...)”, preceito que se
encontra em consonância com o contido no artigo 3º, parágrafo 5, alínea “e”, da Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias
Psicotrópicas de 1988, aprovada pelo Decreto nº 154/91, no sentido de que “(...) As Partes assegurarão que seus tribunais, ou outras autoridades
jurisdicionais competentes possam levar em consideração circunstâncias efetivas que tornem especialmente grave a prática (...)” do tráfico de
drogas, entre as quais “(...) o fato de o delinqüente ocupar cargo público com o qual o delito tenha conexão (...)”.
In casu, é inegável que a citada majorante deverá incidir, na medida em que o Acusado se utilizou da facilidade da função por ele
exercida como militar da Força Aérea Brasileira e, mais que isso, como integrante de missão Oficial da Presidência da República, para lograr
alcançar o seu intento de traficar a droga com ele encontrada do Brasil para a Espanha. Vale dizer que o Réu admitiu em Juízo que tinha muita
facilidade no desembaraço alfandegário, de sorte que imaginou que haveria um relaxamento ou mesmo falta de fiscalização em relação à revista de
sua bagagem pessoal.
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
Conforme destacam Cleber Masson e Vinícius Marçal ao comentarem a majorante em epígrafe (ob. cit., p. 181):
“(...) O fundamento desse dispositivo repousa no dever de probidade, lealdade e eficiência imposto pela Constituição Federal a todos os agentes públicos. Mas
não é suficiente seja o fato praticado por um agente público para a incidência da majorante. É imprescindível que ele cometa o delito prevalecendo-se da sua
função pública. Deve existir, portanto, nexo de causalidade entre o fato praticado e a função pública exercida pelo agente.” (Grifos nossos).
Esses pressupostos da probidade, da lealdade e eficiência são ainda mais potencializados quando envolvem militares das Forças
Armadas, por força do que dispõe o art. 28 da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares), cujo teor destaca “(...) O sentimento do dever, o pundonor
militar e o decoro da classe impõem, a cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis (...)” (Grifo
nosso), mormente quando se observam os preceitos de ética militar previstos nos seguintes incisos do citado dispositivo, a saber:
“(...) II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem em decorrência do cargo (...); “IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os
regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades competentes (...)”; “XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular (...)”; “XVII -
abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades pessoais (...)”; “(...) XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de
seus integrantes, obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar (...)” (Grifos nossos).
Essas facilidades auferidas pelos militares integrantes de missões oficiais foram muito bem descritas pelo SO Aer Francisco Ernaldo
Alves Pereira, o qual, em seu depoimento prestado em Juízo, afirmou que já tinha viajado com o Réu em outras missões e que “(...) Em alguns
países, o próprio aeroporto liberava os tripulantes para passar sem necessidade de passar no raio X (...)”. Além disso, em resposta à pergunta
formulada pelo Órgão Ministerial dando conta de que “(...) em Madri não foi passado o raio X... as malas não foram passadas? (...)”, a referida
testemunha afirmou:
“Isso (...). Em alguns países, o próprio aeroporto liberava os tripulantes para passar sem necessidade de passar no raio X. Isso era demanda daquele país
onde pousávamos. Nesse, especificamente, (em Madri na Espanha) numa das missões que fiz com ele (o Acusado), lembro que não passamos pelo
procedimento do raio X. Foi feita a imigração normal, mas não foi passado o raio X.” (Grifo nosso).
Portanto, essa confiança foi absolutamente desfigurada com a conduta perpetrada pelo Réu.
Confira-se o depoimento do próprio Acusado que, ao ser indagado pelo Magistrado de primeiro grau “(...) Como é que o senhor foi
pego com essa droga, se essa droga não veio no avião da FAB?”, declarou que “(...) O meu serviço era só facilitar essa saída do aeroporto para
fora do aeroporto (...)”, pois “(...) Como eu tinha muita facilidade de não passar por controle alfandegário (...), eu fui contratado para fazer
somente esse serviço (...)” (Grifo nosso).
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
Restando demonstrado o nexo causal entre a função desempenhada pelo Acusado e o crime cometido, deve ser acolhida a pretensão
ministerial para fazer incidir na terceira fase da dosimetria também a causa de aumento delineada no inciso II do artigo 40 da Lei de Drogas,
devendo ser majorada na fração de 1/6 (um sexto), suficiente à repressão e à prevenção do crime, até mesmo porque, conforme destacou o Juízo de
primeiro grau, a circunstância sopesada negativamente na primeira fase:
“(...) não se confunde com a causa de aumento de pena do art. 40, II, da Lei de Drogas, pois o acusado valeu-se de seus conhecimentos adquiridos quanto à
ausência de fiscalização, para esquivar-se da inspeção de suas bagagens, o que não se confunde com o mero exercício da função pública” (Grifo nosso).
Vale dizer que a circunstância de tempo e de lugar reconhecida como negativa na apreciação das circunstâncias judiciais da primeira
fase da dosimetria não se confunde, em absoluto, com a dicção da causa de aumento incidente na terceira fase da reprimenda, bastando, para tanto,
compulsar detidamente os fundamentos expendidos por este Relator em cada uma dessas análises.
Nesse contexto, a pena aplicada na primeira fase da dosimetria, e mantida na segunda, diante da ausência de agravantes e de
atenuantes, deverá ser majorada de 2/3 (dois terços) pelo reconhecimento do inciso I do artigo 40 da Lei de Drogas, bem como de 1/6 (um sexto),
nos termos do inciso II do citado dispositivo nos seguintes termos: os 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 700 (setecentos) dias-multa aplicados na
segunda fase da dosimetria da pena devem ser majorados de 2/3 (dois terços), perfazendo 14 (quatorze) anos, 7 (sete) meses e 1.167 (hum mil e
cento e sessenta e sete) dias-multa, os quais devem ser novamente majorados de 1/6 (um sexto), perfazendo a pena final de 17 (dezessete) anos, 5
(cinco) dias e 1.362 (hum mil e trezentos e sessenta e dois) dias-multa.
O referido cálculo está em perfeita sintonia com a doutrina e a reiterada jurisprudência dos Pretórios, a saber:
“(...) a aplicação do critério da incidência isolada às causas de aumento de pena se revelará mais benéfica ao condenado; porém, a jurisprudência dos
Tribunais Superiores (STF e STJ) não respalda a aplicabilidade do princípio do favor rei nessa etapa (terceira fase), por entender que a pena definitiva a ser
dosada deverá se aproximar ao máximo da pena justa que se mostre a ideal diante da gravidade em concreto demonstrada pela prática do ilícito, no que tange
às circunstâncias da infração ou à conduta do autor, o que conduziu, ainda, o próprio legislador a alçar tais circunstâncias como causas de aumento da
sanção penal (...)” (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 12ª ed. Salvador. Juspodivm. 2018. p. 300).
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:
“Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 679.706/SC (DJe: 15/02/2022)
Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE MAJORANTES.
CRITÉRIO SUCESSIVO, CUMULATIVO OU DE EFEITO CASCATA. MOTIVAÇÃO CONCRETA.
(...)
2. Embora o critério da incidência isolada às causas de aumento de pena se revele mais benéfico ao condenado, a pena definitiva a ser dosada deverá se
aproximar ao máximo da pena justa que se mostre a ideal diante da gravidade em concreto demonstrada pela prática do ilícito, o que conduziu o próprio
legislador a alçar tais circunstâncias como causas de aumento da sanção penal.
3. Não há respaldo para a existência de critérios distintos em relação à incidência de causas de diminuição e aumento de pena, pois o critério que fundamenta
uma deverá ser idêntico para a outra, de modo que a aplicabilidade do critério sucessivo, cumulativo ou de efeito cascata deve incidir sobre as causas de
diminuição e aumento de pena, sem qualquer distinção.
4. Embargos de declaração rejeitados.” (Grifos nossos).
Ressalto, por oportuno, que o reconhecimento de ambas as causas de aumento encontra amparo na doutrina e na jurisprudência dos
Pretórios. Nesse sentido é a doutrina de Renato Marcão, para quem “(...) é possível a incidência de duas ou mais causas de aumento de pena,
hipótese em que a quantidade de exasperação da reprimenda deverá ser valorada no processo de individualização (...)” (ob. cit., p. 147).
Ocorre, todavia, que, no caso em exame, na Sentença condenatória de primeiro grau, o Juízo utilizou da faculdade conferida pelo art.
68 do Código Penal comum para afastar a incidência de uma das causas de aumento por ele próprio reconhecida, in casu, a do inciso II do artigo 40
da Lei de Drogas, sob os seguintes fundamentos:
“(...) com fundamento no art. 68, parágrafo único, do CP, que dispõe sobre a possibilidade do magistrado limitar-se a apenas um aumento quando presente
mais de uma causa de aumento da parte especial do mencionado Código, raciocínio plenamente aplicável quanto à legislação penal extravagante (...)”.
Assim, considerando os fundamentos anteriormente expendidos, no sentido de que deve ser aplicada a Parte Geral do Estatuto
Repressivo Castrense ao caso em exame, o artigo 76, parágrafo único, do Código Penal Militar, cuja redação é semelhante à do artigo 68, parágrafo
único, do Código Penal comum, estabelece que “(...) No concurso dessas causas especiais, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só
diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.”.
Todavia, consoante a jurisprudência desta Corte Castrense, “(...) A previsão do art. 76, parágrafo único, do CPM, quanto à hipótese de
o concurso de causas especiais poder limitar-se a único aumento ou a uma só diminuição, perfaz mera faculdade, e não obrigação (...)” (Grifo
nosso) (Apelação nº 7000499-71.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias, DJe: 05/08/2021).
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
Conforme se extrai do voto condutor do Acórdão citado:
“(...) A Defesa requer que seja considerada somente uma majorante, com base no art. 76, parágrafo único, do CPM.
No entanto, o dispositivo supracitado não obriga, mas apenas faculta ao julgador limitar-se a um só aumento, caso haja concurso de causas especiais.
(...)
O verbo utilizado no texto legal não deixa dúvida de ser uma faculdade do julgador. Não uma obrigação.
A fundamentação para os aumentos questionados está justa e proporcional à gravidade e às particularidades do crime, razão pela qual o argumento carece de
força.”.
Portanto, com isso, restam afastados os argumentos defensivos tendentes ao não reconhecimento das majorantes em um primeiro
momento e, em seguida, ao não reconhecimento da possibilidade de incidência de ambas cumulativamente.
Por fim, ainda na terceira fase da dosimetria da pena, a Defesa pugnou pela aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, que
estabelece a figura do tráfico privilegiado, para fins de reduzir a pena do Acusado, sob o argumento segundo o qual “(...) não há qualquer elemento
nos autos que indique que o acusado se dedicava a atividades criminosas (...)”, e que, segundo a jurisprudência, “(...) não se pode presumir, apenas
pela quantidade de droga, que o agente se dedicava a atividades criminosas, sendo que tal fato deve estar demonstrado cabalmente nos autos (...)”.
Ocorre que essa pretensão não encontra eco na reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que:
“Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 209.928 (DJe: 19/04/2022)
Relator: Ministro Nunes Marques
EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE
CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.
(...)
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
2. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a quantidade de drogas apreendidas, as circunstâncias da apreensão e a
existência de ações penais em curso são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, fundamento idôneo para o
afastamento da minorante do tráfico privilegiado.
(...)
5. Agravo interno desprovido.” (Grifo nosso).
É bem verdade que a Defesa escudou sua argumentação em precedente do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor assentou:
“Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 686.647/SP (DJe: 30/08/2021)
Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
(...) 2. O fundamento utilizado pelas instâncias de origem para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado foi a presunção de que a expressiva
quantidade de entorpecentes seria indicativo de que o paciente não era traficante eventual, sem, contudo, haver a demonstração, por meio de elementos
concretos extraídos dos autos, de que ele se dedicava a atividades criminosas ou mesmo que integrasse organização criminosa. (...)” (Grifo nosso).
Vale dizer que a citada jurisprudência não é aplicável ao caso em exame, pois o voto condutor do Acórdão afastou a pretensão
defensiva naquele julgado no fato de que “(...) o paciente foi flagrado transportando as drogas em seu veículo, entre duas cidades, o que
caracteriza da função de mula do tráfico (...), tendo sido flagrado “(...) em poder de 36 porções de maconha, com peso de 68,02 gramas (...)”.
Mais para além, nos autos vertentes, o 2º Sgt Aer MANOEL SILVA RODRIGUES foi flagrado com expressiva quantidade de droga,
37 kg (trinta e sete quilogramas) de Cocaína, entorpecente de acentuado potencial lesivo e avaliado em R$ 6.399.083,62 (seis milhões, trezentos e
noventa e nove mil e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos) à época dos fatos, tendo sido flagrado em solo espanhol após exportar a droga do
Brasil em aeronave da Força Aérea Brasileira em missão oficial da Presidência da República, em circunstâncias já debatidas que confluem para
demonstrar que utilizou de modus operandi ousado e incomum, minuciosamente orquestrado, não sendo possível acreditar que agiu sozinho, ou
mesmo que não se dedicasse a esse tipo de atividade.
Nesse sentido, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 703.035/MS (DJe: 21/03/2022)
Relator: Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
(...) II - O v. acórdão impugnado fundamentou o afastamento do tráfico privilegiado consubstanciado na conclusão de que os pacientes se dedicavam as
atividades criminosas (traficância), em razão não somente pela expressiva quantidade de drogas apreendidas (40,750Kg de maconha), mas também pelas
circunstâncias concretas no envolvimento com à atividade ilícita, além do modus operandi que indicou uma estrutura organizada para o fim de garantir êxito
ao tráfico de drogas. Assim, todos esses são elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Rever o entendimento
da Corte de origem para fazer incidir a causa especial de diminuição, como reclama a impetrante, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da
matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus.
(...)
Agravo regimental desprovido.” (Grifo nosso); e
“Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1939254/MG (DJe: 04/11/2021)
Relator: Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região
(...) 1. Segundo o entendimento desta Corte, para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com suporte na dedicação a
atividades criminosas, é preciso, além da quantidade de drogas, aliar elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se
dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa.
3. Agravo regimental improvido.” (Grifo nosso).
Portanto, finalizada a terceira fase, e não acolhido o requerimento defensivo de aplicação do preceito contido no artigo 33, § 4º, da Lei
de Drogas para reconhecer o tráfico privilegiado, a pena final de 17 (dezessete) anos, 5 (cinco) dias e 1.362 (hum mil e trezentos e sessenta e dois)
dias-multa torna-se definitiva.
Sendo o Réu primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer em liberdade (art. 527 do Código de Processo Penal
Militar) quanto ao presente processo, salvo se por outro motivo não estiver preso. Todavia, o Acusado não satisfaz os requisitos para a concessão do
benefício do sursis, nos termos do art. 84 do Código Penal Militar.
Fica estabelecido o regime prisional inicialmente fechado, consoante a redação da alínea “a” do § 2º do artigo 33 do Código Penal
comum, que regula os regimes de cumprimento das penas nos estabelecimentos prisionais comuns.
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
Além disso, consoante a dicção do art. 8º do Códex Penal Militar, de acordo com a qual “(...) A pena cumprida no estrangeiro atenua
a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada, quando idênticas.”, o Acusado fará jus à detração da pena
transitada em julgado cumprida na Espanha.
Além disso, a despeito do quantum da reprimenda aplicado ser superior a 4 (quatro) anos, é inaplicável o fundamento expendido pelo
Juízo a quo ao justificar a perda da função pública pela Parte Geral do Código Penal comum, notadamente pelo disposto no artigo 92, inciso I,
alínea “b” do referido Códex.
Nada obstante, sendo aplicável a Parte Geral do Estatuto Repressivo Castrense, deve incidir a pena acessória de exclusão das Forças
Armadas, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar, na esteira da reiterada jurisprudência desta Corte Militar no sentido de que “(...) Quando
há condenação à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, deve ser aplicada ao Acusado, automaticamente, a pena acessória de
exclusão das Forças Armadas, com base no art. 102 do CPM (...)” (Apelação nº 7000902-40.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Alte Esq Leonardo
Puntel, DJe: 06/12/2021).
Sobre esse aspecto, inclusive, embora não conste dos autos, é de conhecimento público que o Acusado foi Excluído a Bem da
Disciplina das fileiras da Aeronáutica pela Portaria GABAER nº 491/GC4, de 9 de maio de 2022, publicada no Boletim do Comando da Aeronáutica
nº 088, de 12 de maio de 2022.
Ainda assim, mantenho a pena acessória anteriormente aplicada, firme na legislação de regência, bem como na esteira da
jurisprudência desta Corte Militar.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo defensivo e de dar provimento ao Apelo ministerial para, mantida a
condenação do 2º Sgt Aer MANOEL SILVA RODRIGUES, fixar a pena do Réu em 17 (dezessete) anos, 5 (cinco) dias e 1.362 (hum mil e trezentos
e sessenta e dois) dias-multa, sendo o valor da penalidade pecuniária calculado à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à
época do fato, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c o artigo 40, incisos I e II, do mesmo Diploma Legal, na forma
do artigo 9º, inciso II, alínea “e”, do Código Penal Militar, com a detração do tempo de prisão cumprida na Espanha, conforme disposto no art. 8º do
referido Códex, devendo ser aplicada a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, nos termos do art. 102 do Estatuto Repressivo Castrense,
fixando-se o regime prisional inicialmente fechado, com base na alínea “a” do § 2º do artigo 33 do Código Penal comum, e o direito de recorrer em
liberdade, salvo se por outro motivo não estiver preso.
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:20
:: 40001354938 - eproc - ::
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código
verificador 40001354938v3 e do código CRC 8fa03287.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 21/9/2023, às 19:39:38
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354938 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:21
:: 40001354486 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4afd90578b6f380...
1/27
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000256-59.2022.7.00.0000/DF
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: MANOEL SILVA RODRIGUES
ADVOGADO(A): THIAGO DINIZ SEIXAS (OAB DF19345)
ADVOGADO(A): MARCELO MATTOS PONTUAL PINHEIRO (OAB DF25556)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MANOEL SILVA RODRIGUES
ADVOGADO(A): THIAGO DINIZ SEIXAS (OAB DF19345)
ADVOGADO(A): MARCELO MATTOS PONTUAL PINHEIRO (OAB DF25556)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria,
votei vencido pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defesa
constituída e pelo Ministério Público Militar contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 2ª Auditoria da 11ª CJM, de 17 de
fevereiro de 2022, que, por unanimidade, condenou o 2º Sgt Aer MANOEL SILVA
RODRIGUES à pena de 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.400 (mil
e quatrocentos) dias-multa, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº
11.343/06, c/c artigo 40, incisos I e II, do mesmo Diploma Legal, na forma do artigo
9º, inciso II, alínea “e”, do Código Penal Militar, com a pena de perda da função
pública na forma do artigo 92, inciso I, alínea “b”, do Código Penal comum, o
regime prisional inicialmente fechado, em caso de cumprimento da pena, a
decretação de prisão preventiva, se sobrevierem motivos para tal, e a detração do
tempo de prisão que cumprirá na Espanha.
3. Em relação às preliminares de inaplicabilidade da Lei nº
11.343/2006 ao caso concreto e de falta de interesse de agir, alinhei-me,
inteiramente, aos fundamentos do voto do eminente Ministro-Relator.
4. Ultrapassadas as duas preliminares, divergi da douta maioria quanto
ao mérito, pelas razões a seguir.
MÉRITO
5. Insurgem-se a Defesa constituída e o Ministério Público Militar
contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 2ª
Auditoria da 11ª CJM, de 17 de fevereiro de 2022, que condenou, por unanimidade,
o 2º Sgt Aer MANOEL SILVA RODRIGUES à pena de 14 (quatorze) anos e 6 (seis)
meses de reclusão e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, como incurso nas
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354486 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:21
:: 40001354486 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4afd90578b6f380...
2/27
sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c artigo 40, incisos I e II, do mesmo
Diploma Legal, na forma do artigo 9º, inciso II, alínea “e”, do Código Penal Militar,
com a pena de perda da função pública na forma do artigo 92, inciso I, alínea “b”, do
Código Penal comum, o regime prisional inicialmente fechado, em caso de
cumprimento da pena, a decretação de prisão preventiva, se sobrevierem motivos
para tal, e a detração do tempo de prisão que cumprirá na Espanha.
DA APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
6. De acordo com o Apelo do Ministério Público Militar, o recorrente
manifestou seu inconformismo, tão somente, em relação à dosimetria da pena,
pretendendo que seja reformada a Sentença de piso, para que seja majorada a pena
aplicada, fazendo incidir a causa de aumento prevista no inciso II do art. 40 da Lei nº
11.343/2006, considerando que o apelante/apelado teria praticado o crime
prevalecendo-se de função pública. O Órgão ministerial ainda pretende que seja
aplicada a parte geral do Código Penal Militar, visando à fixação da pena segundo as
circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, requerendo, ainda, a imposição
da respectiva pena acessória prevista no art. 102 do CPM.
7. Para prosseguir na análise do pleito Ministerial, vale transcrever os
fragmentos da Sentença recorrida, na parte referente à dosimetria da pena, in litteris:
“[...]
Passa-se à dosimetria da pena.
Inicialmente, o art. 17, 1ª parte, do CPM, dispõe que ‘As regras gerais
deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei penal militar
especial, se esta não dispõe de modo diverso’. Por sua vez, o art. 12
do CP traz disposição semelhante. Ademais, o art. 42 da Lei de
Drogas dispõe: O juiz, na fixação das penas, considerará, com
preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade da substância ou do produto, a
personalidade e a conduta social do agente.
Nesse contexto, como será adotada a legislação penal comum, deve
ser utilizada a parte geral do Código Penal.
Na primeira fase, vê-se que a culpabilidade é elevada, considerando-
se que premeditou a ação e teve tempo de desistir da empreitada
criminosa.
O réu é primário e não há elementos nos autos para valorar sua
conduta social e personalidade.
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354486 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:21
:: 40001354486 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4afd90578b6f380...
3/27
Os motivos são os inerentes ao tipo penal.
As circunstâncias do delito desbordam do esperado, considerando-se a
má-fé do acusado, que se utilizou do conhecimento acerca dos
mecanismos de fiscalização, empregados tanto no Brasil como no
exterior, visando alcançar êxito na prática delitiva, com base em
protocolos de confiança mútua, reciprocidade e disciplina consciente.
Saliente-se que essa circunstância não se confunde com a causa de
aumento de pena do art. 40, II, da Lei de Drogas, pois o acusado
valeu-se de seus conhecimentos adquiridos quanto à ausência de
fiscalização, para esquivar-se da inspeção de suas bagagens, o que
não se confunde com o mero exercício da função pública.
As consequências do crime foram mais gravosas que as esperadas,
pois além da vulneração da saúde púbica (ínsita ao tipo), houve, em
acréscimo, enorme e indelével mácula à honra objetiva da FAB, pois a
instituição foi vinculada ao tráfico ilícito de entorpecentes, com
repercussão do caso não só no âmbito interno, mas na mídia
internacional. Saliente-se que se tratava de missão presidencial, com
maior destaque do que as comuns, fato que também deve ser valorado
negativamente.
A quantidade e a natureza da droga - 37 (trinta e sete) quilos de
cocaína - não serão valoradas nessa fase, pois serão utilizadas para
afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da
Lei de Drogas, em observância à diretriz jurisprudencial consolidada
no âmbito do STF (Tema 712 de Repercussão Geral).
Portanto, serão levadas em conta três circunstâncias judiciais para o
aumento da pena-base: culpabilidade, circunstâncias e consequências
do crime.
Na esteira da jurisprudência dos Tribunais Superiores, cada
circunstância será aumentada no patamar de 1/8 (um oitavo) da pena-
base sobre a diferença entre a pena mínima e a máxima do art. 33 da
Lei de Drogas. Perfaz, portanto, 3/8 de aumento sobre 10 anos
(intervalo do preceito secundário). Vide, por exemplo, o entendimento
proferido no AgRg no REsp 1957660/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 07/12/2021: Embora não seja obrigatória a
adoção de critério matemático para o arbitramento da pena-base, não
é desproporcional a exasperação da reprimenda em 1/8 do intervalo
entre as penas máxima e mínima por cada vetorial desfavorável.
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354486 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:21
:: 40001354486 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4afd90578b6f380...
4/27
Logo, fixa-se a pena-base em 8 (anos) anos e 9 (nove) meses de
reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.
Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes. Logo, a pena
intermediária permanece em 8 (anos) anos e 9 (nove) meses de
reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.
Na terceira fase, estão presentes as causas de aumento de pena do art.
40, I e II, da Lei de Drogas. Quanto ao inciso I, fixa-se a causa de
aumento no patamar máximo de 2/3 (dois terços), tendo em vista que
o acusado efetivamente conseguiu lograr êxito no transporte
internacional da droga, exportando-a para a Espanha, local em que
foi preso em flagrante. Quanto ao inciso II, deixa-se de valorá-lo,
com fundamento no art. 68, parágrafo único, do CP, que dispõe
sobre a possibilidade do magistrado limitar-se a apenas um aumento
quando presente mais de uma causa de aumento da parte especial do
mencionado Código, raciocínio plenamente aplicável quanto à
legislação penal extravagante.
Portanto, a pena final é de 14 (catorze) anos e 6 (seis) meses de
reclusão e 1400 (mil e quatrocentos) dias-multa.
Destaque-se que o MPM poderia haver pedido a incidência da causa
de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas, considerando-se que a
aeronave da FAB é unidade militar. Todavia, diante da omissão
ministerial, deixa-se de analisar o inciso citado, pois o acusado não
teve oportunidade de se defender da citada imputação.
Frise-se que não incide a causa de diminuição de pena do art. 33, §
4º, da Lei de Drogas. Com efeito, não se pode considerar como
"mula" o agente que transporta 37 (trinta e sete) quilos de cocaína e
recusa-se a fornecer o nome de terceiro que supostamente receberia
o entorpecente, afirmando, sem apresentar qualquer indício, que não
poderia indicar o real proprietário da droga por temer por sua vida.
Provada a exportação da droga, aliada à quantidade e natureza
(conforme laudo definitivo acostado no evento 102, doc. 3, fls.
146/147, do IPM), sem nenhum indicativo de que o acusado iria
somente entregar o conteúdo apreendido a outrem, não há falar na
aplicação do privilégio legal. Em verdade, esse contexto fático traz
indícios suficientes de que o acusado se dedicava a atividades
criminosas, não sendo exigido prova cabal quanto a este ponto, na
esteira da jurisprudência pátria.
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354486 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:21
:: 40001354486 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4afd90578b6f380...
5/27
O valor do dia-multa é fixado em 1/30 (um trinta avos) do salário-
mínimo, conforme art. 43 da Lei de Drogas.
Reconhece-se o direito à detração, a ser analisado pelo Juízo da
execução, considerando-se que não se sabe quanto de pena o acusado
efetivamente cumprirá na Espanha.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, DECIDE o CPJ-Aer, por unanimidade de votos,
julgar procedente a pretensão punitiva para CONDENAR o réu
MANOEL DA SILVA RODRIGUES, já qualificado, pelo crime de
tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no art. 33, "caput", da Lei
nº 11.343/06, c/c art. 40, I e II, do mesmo Diploma Legal, na forma
do art. 9º, inciso II, alínea "e", do CPM, à pena de 14 (catorze) anos
e 6 (seis) meses de reclusão e 1400 (mil e quatrocentos) dias-multa.
Em razão da aplicação da parte geral do CP, por questão de coerência
também incide o art. 92 do mencionado Código. Dessa forma,
considerando-se que o agente utilizou-se do cargo de Sargento da
Aeronáutica para praticar o delito, transportando substância
entorpecente para o interior do GTE e depois a exportando, com
utilização de aeronave militar durante missão presidencial, verifica-
se que sua conduta é totalmente incompatível com o desempenho do
cargo que ocupa, motivo pelo qual decreta-se a sua perda, na forma
do art. 92, I, "b", do CP. Saliente-se que mesmo que aplicado o CPM,
haveria a aplicação da pena acessória de exclusão das Forças
Armadas, consoante o art. 102 do Código castrense.
Deixa-se de decretar a prisão preventiva, considerando-se que o
acusado encontra-se preso na Espanha, em cumprimento de pena.
Sobrevindo motivos para decretação desta, deverão ser tomadas
medidas efetivas, como um pedido de extradição após sua soltura ou a
expedição de mandado de prisão para PF, caso o acusado, expulso da
Espanha, venha a adentrar em solo pátrio.
Fixa-se o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena,
conforme art. 33, §2º, "a", do CP, em razão do quantum de pena
imposta.” (Grifos acrescidos.)
(Evento 258 do Processo de origem).
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354486 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:21
:: 40001354486 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4afd90578b6f380...
6/27
8. Porém, não assiste razão ao Parquet militar, embora a transcrita
decisão de piso mereça reforma, tanto pela existência de erro material em relação
ao quantum da pena definitiva, como por ter deixado de aplicar minorante de
caráter objetivo, conforme será abordado mais adiante.
9. No que diz respeito ao pedido de aplicação da parte geral do Código
Penal Militar, na parte referente ao art. 69 do CPM, deve ser afastada essa pretensão
do Parquet militar, pois imperou, no caso, a racionalidade judicial da
magistratura, evitando-se o hibridismo penal. Não foi por outro motivo que o
Juízo a quo julgou procedente a Denúncia reconhecendo que o apelante/apelado se
encontrava incurso nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, incisos I e II da Lei nº
11.343/2006 c/c art. 9º, inciso II, alínea "e" do CPM, afastando a tese da Defesa
apoiada no verbete da Súmula 14 desta Corte, para justificar a inaplicabilidade da
citada Lei de Drogas, valendo transcrever os seguintes fragmentos da Sentença
recorrida, in litteris:
“[...]
A Defesa insurge-se contra a referida tipificação, alegando ser
inaplicável a Lei de Drogas ao caso concreto, e pugna pela incidência
do art. 290 do CPM.
Na esteira da eminente doutrina de Cícero Robson Coimbra das Neves
e Marcelo Streifinger, a Lei nº 13.491/2017 determinou a aplicação de
condutas e tipos penais incriminadores previstos na legislação penal
comum extravagante no âmbito do Direito Castrense, se presentes as
hipóteses do art. 9º, II, do CPM. Em verdade, no art. 33 da Lei nº
11.343/06, há verbos nucleares que somente existem no tipo penal
mencionado, e não no art. 290 do CPM. Em decorrência disso, quando
o fato concreto corresponder a um destes verbos, será evidente a
competência da Justiça Militar.
Nesse contexto, frise-se que a situação mencionada não é caso de
conflito aparente de normas, mas sim de subsunção perfeita ao art. 33
da Lei de Drogas, que, em razão da incidência do art. 9º, II, "e", do
CPM, caracteriza o crime penal militar por extensão. Confirase, in
verbis:
‘Um primeiro exemplo, note-se, pode-se extrair do próprio crime do
art. 33 da Lei de Drogas, em que há verbos nucleares inexistentes no
art. 290 do CPM, como o exportar. Nesta situação, havendo subsunção
em uma das alíneas do art. 9º do Código Castrense, perfeitamente
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354486 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:21
:: 40001354486 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4afd90578b6f380...
7/27
possível a tipificação de crime militar extravagante, combinando com
a respectiva alínea, notadamente a alínea "e" com o art. 33 da Lei n.
11343/2006. (grifo nosso)’
Embora a Defesa almeje afastar a figura típica ‘exportar’ na análise
dos fatos, verifica-se que a doutrina conceitua o citado núcleo verbo
do tipo como ‘levar a droga para fora do Brasil’, sendo desnecessário
qualquer indício de que o agente vendeu o entorpecente para
destinatário no exterior.
Com a devida vênia, o Direito tem sua linguagem própria, não se
devendo esta ser analisada apenas à luz de Dicionários de Português,
mas sim com atenção às suas especificidades, bem delineadas no
campo doutrinário devido.
No ponto, insta esclarecer que, na esteira do art. 9º, II, "e", do CPM,
os crimes contra a ordem administrativa militar são aqueles que
atingem a organização, a existência e finalidade das Forças
Armadas, bem como o prestígio moral da administração militar,
como reconhecido pelo STF no HC nº 39.412, RTJ 24/39. Portanto, no
presente caso indubitavelmente está-se diante de um crime dessa
espécie, pois além da violação à saúde pública (bem jurídico protegido
pelo art. 33 da Lei de Drogas), o acusado atentou contra a finalidade
da FAB - defesa da Pátria e garantia dos poderes constitucionais-,
assim como contra seu prestígio moral.
De todo modo, quando o acusado transportou drogas para o interior
do GTE, local sujeito à administração militar, cometeu,
indubitavelmente, crime militar, bem como quando adentrou na
aeronave militar com a substância entorpecente (v. art. 9º, II, "b", do
CPM). Isso certamente seria o suficiente para garantir a competência
da Justiça Militar da União e, aliada à especificidade dos dispositivos
da Lei 13.491/2017, deixam claro o crime militar por extensão que ora
se verifica.
Saliente-se ainda que a Súmula 14 do STM não se aplica ao caso
concreto, tendo em vista que os acórdãos paradigmas tratam apenas
da figura dos ‘usuários’. Ademais, o mencionado verbete foi
publicado em 2014, muito antes, portanto, da edição da Lei nº
13.491/2017, que criou a figura do crime militar por extensão.
Logo, plenamente aplicável ao caso concreto a Lei de Drogas, em
razão do quanto disposto no art. 9º, II, "e", do CPM c/c o art. 33 da
Lei nº 11343/06.” (Grifos no original).
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354486 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:21
:: 40001354486 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4afd90578b6f380...
8/27
10. Daí a certeza de que também foi acertada a atuação do Conselho
julgador em avaliar as circunstâncias judiciais, com base no comando do art. 59 do
CP, e não na forma do art. 69 do CPM, até porque o legislador dispôs, de forma
inequívoca, sobre a matéria na Lei de Drogas, in verbis:
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com
preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade
e a conduta social do agente. (Grifo nosso).
11. Dessa forma, dada a excepcionalidade do caso vertente, afasta-se a
aplicação do art. 69 do CPM, mantendo-se a Sentença recorrida nesse aspecto.
12. Em relação à incidência da majorante pretendida, como se observa
da Sentença, o Juízo a quo explicitou o motivo pelo qual deixou de incidir a causa
de aumento de pena prevista no inciso II do art. 40 da Lei de Drogas, invocando o
disposto no parágrafo único do art. 68 do CP, in litteris:
Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59
deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias
atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de
aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de
diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só
aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que
mais aumente ou diminua.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984) (Grifo nosso).
13. É importante registrar que o art. 40 da Lei nº 11.343/2006 prevê 7
(sete) hipóteses de causas de aumento de pena, ao passo que o Juízo a quo,
destacando somente a hipótese do inciso I do mencionado artigo, fez incidir a
majorante no seu grau máximo, ou seja, na fração de 2/3 (dois terços), não
havendo mais espaço para agravar a situação do sentenciado, seja porque o
legislador confere ao julgador essa faculdade pelo comando preconizado no art. 68
do CP, seja porque atuação em sentido contrário poderia ser considerada
desproporcional e violaria também o princípio da razoabilidade.
14. Apesar da conhecida advertência plasmada na jurisprudência dos
Tribunais segundo a qual a dosimetria da pena não está sujeita a critérios
matemáticos para a fixação da pena, poder-se-ia sustentar a incidência de 1/6 (um
sexto) para cada causa de aumento de pena entre as 7 (sete) previstas no art. 40 da
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354486 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:21
:: 40001354486 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4afd90578b6f380...
9/27
Lei de Drogas. Não obstante, o critério utilizado pelo Juízo a quo em aplicar o grau
máximo de 2/3 (dois terços) em razão da existência de 2 (duas) causas de aumento
de pena foi razoavelmente justificado.
15. Portanto, não há qualquer reparo a fazer nesse capítulo do citado
decisum.
16. Quanto ao requerimento para que seja reconhecida a imposição da
pena acessória prevista no art. 102 do CPM, não se desconhece que há reiteradas
decisões desta Corte, adotando o entendimento de que, quando há condenação à
pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, deve ser aplicada ao
sentenciado, automaticamente, a pena acessória de exclusão das Forças Armadas,
com fundamento no citado dispositivo legal, a exemplo do seguinte precedente, in
litteris:
“EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
ART.
251
DO
CPM.
ESTELIONATO.
PRELIMINAR
DEFENSIVA.
NULIDADE
DA
SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ADEQUAÇÃO
FORMAL E MATERIAL. SIMULAÇÃO DE DOENÇA PSÍQUICA.
AGIR FRAUDULENTO. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA
ILÍCITA. SILÊNCIO. ELEMENTO CARACTERIZADOR DA FRAUDE.
MUTATIO LIBELLI. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR
A 2 (DOIS) ANOS. PENA ACESSÓRIA. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.
APELO DESPROVIDO. MAIORIA.
1. Quando a preliminar se confunde com o mérito, deve com ele ser
analisada, conforme dispõe o art. 81, § 3º, do RISTM. Preliminar não
conhecida. Unanimidade.
2. Pratica a conduta de estelionato o agente que ingressa com ação de
reintegração ao Exército Brasileiro, perante a Justiça Federal, quando
já era Guarda Municipal, e age fraudulentamente ao simular doença
psiquiátrica incapacitante que resultou na sua reforma, obtendo para
si vantagem econômica ilícita em prejuízo da Administração Militar,
que foi induzida em erro.
3. O fato de o Acusado ter silenciado a sua condição de ocupante de
cargo público municipal, induzindo em erro a Justiça Federal e,
consequentemente, a Administração Militar, também é elemento
caracterizador do delito de estelionato. Esse silêncio doloso reveste-se
de caráter fraudulento, conforme jurisprudência deste Tribunal.
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354486 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:21
:: 40001354486 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4afd90578b6f38...
10/27
4. Não há que se falar em mutatio libelli, quando o juiz se atém aos
termos da Inicial, e a instrução processual é balizada pelo
contraditório e pela ampla defesa. Precedentes desta Corte.
5. Quando há condenação à pena privativa de liberdade superior a 2
(dois) anos, deve ser aplicada ao Acusado, automaticamente, a pena
acessória de exclusão das Forças Armadas, com base no art. 102 do
CPM. Embora se trate de recurso exclusivo da Defesa, não há que se
falar em reformatio in pejus, porquanto a aplicação da pena acessória
decorre diretamente da lei e independe de fundamentação, conforme
jurisprudência desta Corte. Apelação conhecida e desprovida. Decisão
por maioria.”
(Apelação
n.º
7000902-40.2020.7.00.0000,
Relator:
Relator:
LEONARDO PUNTEL, Decisão publicada no DJe de 6/12/2021).
17.
Porém, mais uma vez, repiso o reconhecimento da
excepcionalidade do caso em análise, em que o apelante/apelado foi processado e
julgado como incurso na Lei de Drogas, considerando a transnacionalidade do delito
por ele praticado. Nesse aspecto, para que seja evitado o hibridismo penal, adoto
também as razões de decidir do Juízo a quo, in litteris:
“[...]
Em razão da aplicação da parte geral do CP, por questão de coerência
também incide o art. 92 do mencionado Código. Dessa forma,
considerando-se que o agente utilizou-se do cargo de Sargento da
Aeronáutica para praticar o delito, transportando substância
entorpecente para o interior do GTE e depois a exportando, com
utilização de aeronave militar durante missão presidencial, verifica-
se que sua conduta é totalmente incompatível com o desempenho do
cargo que ocupa, motivo pelo qual decreta-se a sua perda, na forma
do art. 92, I, "b", do CP. Saliente-se que mesmo que aplicado o CPM,
haveria a aplicação da pena acessória de exclusão das Forças
Armadas, consoante o art. 102 do Código castrense.” (Grifos no
original).
18. Ademais, o apelante/apelado foi Excluído a Bem da Disciplina das
fileiras da Aeronáutica pela Portaria GABAER nº 491/GC4, de 9 de maio de 2022,
publicada no Boletim do Comando da Aeronáutica nº 088, de 12 de maio de 2022,
ficando evidente que a alteração do fundamento legal para o art. 102 do CPM
serviria, tão somente, para ratificar o entendimento desta Corte sobre a matéria.
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354486 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:21
:: 40001354486 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4afd90578b6f38...
11/27
19. Assim, entendi que era o caso de negar provimento, integralmente,
ao Apelo ministerial.
DA APELAÇÃO DA DEFESA DO 2º SGT AER MANOEL SILVA
RODRIGUES
20. Na parte meritória, a Defesa do apelante/apelado sustentou que não
há qualquer elemento nos autos que indique que o 2º Sgt Aer MANOEL SILVA
RODRIGUES se dedicava a atividades criminosas, invocando entendimento
jurisprudencial segundo o qual “(...) não se pode presumir, apenas pela quantidade
de droga, que o agente se dedicava a atividades criminosas, sendo que tal fato deve
estar demonstrado cabalmente nos autos (...)”. Por essas razões, sustenta que a pena
deve ficar bem próxima do mínimo legal, pois se trata de réu primário, que possui
bons antecedentes, confessou o crime e nunca se furtou a contribuir com a Justiça,
apresentando os seguintes pedidos, in litteris:
“Ante o exposto, requer o conhecimento e provimento do presente
recurso para:
a) afastar da aplicação da Lei n.º 11.343/2006, com fulcro na Súmula
14 do STM;
b) extinguir o feito sem julgamento do mérito, ante a falta de interesse
de agir;
c) que sejam observados no julgamento desta demanda apenas as
provas colhidas no presente feito, sob pena de vulneração dos
princípios da ampla defesa e do contraditório; e
d) no mérito, que seja aplicada a pena mínima ao acusado.” (Evento
1, documento 6).
21. Assiste razão parcial ao apelante/apelado.
22. Nesse contexto, alinho-me aos fundamentos da Sentença e às
razões expendidas pelo eminente Ministro Relator, pois o acervo probatório
carreado aos autos é suficiente para respaldar a formação de um juízo de
certeza para a condenação do apelante/apelado.
23. Ora, os autos informam que, no dia 24 de junho de 2019, o ora
apelante/apelado embarcou, na condição de passageiro, na aeronave VC 2 da Força
Aérea Brasileira - voo FAB 2590, com destino a Espanha e, no dia 26 subsequente, o
mencionado militar estava escalado para a função de comissário, no trecho de
Sevilha a Brasília - voo FAB 2591.
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354486 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:21
:: 40001354486 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4afd90578b6f38...
12/27
24. Pela dinâmica dos fatos apurados na Instrução criminal, foi
circunstanciado que o apelante/apelado posicionou sua bagagem na última poltrona
da aeronave, mantendo-a sob sua vigilância durante todo o voo. (Evento 54, 2-
RELT, p. 29/30 dos Autos do IPM nº 7000267-54.2019.7.11.0011). No desembarque
na cidade de Sevilha -Espanha, os passageiros iniciaram o procedimento de
imigração e passaram suas bagagens pelo aparelho Raio-X do aeroporto,
oportunidade em que o apelante/apelado foi flagrado na posse de, aproximadamente,
37 (trinta e sete) quilos de substância entorpecente acondicionados em sua bagagem
de mão. (Eventos 54, -2RELT, P. 21/22, -3RELT, p. 86/88, 13-RELT, p. 13 dos autos
do IPM).
25. Ao ser submetida à análise pericial pelas autoridades espanholas,
constatou-se que a substância apreendida tratava-se de cocaína, avaliada em mais de
R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais). (Evento 54, 14-RELT, p. 13/14 - traduzido
no Evento 102, 3-ANEXO, p. 146/147 e Evento 54, 14-RELT, p. 46/47 - traduzido
no Evento 102, 3-ANEXO, p. 166/167 dos autos do IPM).
26. Dessa forma, o apelante/apelado foi preso em flagrante e
submetido a processo-crime pela prática do crime de tráfico (internacional) de
entorpecente, com base na Lei nº 11.343/2006, tratando-se de um crime de natureza
militar por extensão, além de ter sido condenado pela Justiça Espanhola à pena de 6
(seis) anos e 1 (um) dia de prisão e o pagamento de uma multa no valor de 2 (dois)
milhões de euros (Evento 189 da APM).
27. Não há dúvida de que a autoria e a materialidade foram
sobejamente demonstradas nos autos, não tendo qualquer respaldo jurídico a tese da
Defesa de que houve vulneração dos princípios da ampla defesa e do contraditório,
apresentando o argumento de que somente as provas colhidas no processo-crime em
análise deveriam ser validadas. Não obstante, todas as provas carreadas aos autos
foram submetidas ao contraditório, principalmente as seguintes:
a) O Auto de Prisão em Flagrante, elaborado em 25 de junho de 2019,
devidamente traduzido para a língua nacional, consignando, nos mesmos termos de
um Auto de Apreensão da Substância Entorpecente, que o material encontrado na
mala, na mochila e no transterno do 2º Sgt Aer MANOEL SILVA RODRIGUES
tratava-se de:
“[...] um total de 37 blocos retangulares de uma substância branca
que ao submetê-la ao reativo de drogas NIK se torna azul, sugerindo
um resultado positivo para cocaína. Após a pesagem dos mesmos
chegam a um total aproximado de 39 quilos brutos incluídas as
embalagens [...]”.
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354486 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:21
:: 40001354486 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4afd90578b6f38...
13/27
b) A análise preliminar da substância entorpecente (equivalente ao
Laudo Preliminar) por Instrutor da Guarda Civil de Sevilha, tendo sido traduzida
para a língua nacional nos seguintes termos:
“[...]
1. Natureza das matérias interceptadas:
Trata-se de uma substância compacta de cor branca e que, por conta
disso, pode-se tratar como cocaína.
2. Quantidade da substância interceptada:
A substância apreendida (suposta cocaína) contabiliza um “peso total
bruto aproximado” de 39 quilos, incluindo embalagens. Esta
substância encontra-se dividida em 37 blocos compactos.
3. Apresentação das substâncias interceptadas:
Os trinta e sete blocos retangulares estão envolvidos por plástico.
4. Pureza das substâncias interceptadas:
NÃO SE PODE DETERMINAR até que as mesmas, uma vez
autorizado pela Autoridade Judicial competente, sejam entregues na
Sanidad Exterior da Subdelegacia do Governo com sede em Sevilha.
Dito Organismo, após as análises oportunas, poderá determinar a
pureza, grau de toxicidade e perigo para a saúde.
5. Registro fotográfico das substâncias interceptadas:
Realiza-se relatório fotográfico dos 37 blocos retangulares de suposta
Cocaína, os quais, como referido anteriormente, veem apresentado em
forma de pastilha retangular.
[...]
Que se procede a realizar o teste de drogas para comprovar a natureza
da substância interceptada, dando positivo para COCAÍNA.
[...]
6. Avaliação das substâncias interceptadas:
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354486 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:21
:: 40001354486 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4afd90578b6f38...
14/27
A Cocaína possui um valor de Euros de um milhão, trezentos e seis
mil, seiscentos e noventa e cinco euros (1.306.695 Euros).
Esta avaliação se realiza segundo as tarifas oficiais do primeiro
semestre de 2019, mas no mercado clandestino os preços estão
submetidos a oscilações que dependem das condições de
disponibilidade, índices de oferta e demanda, qualidade e grau de
pureza.
Mediante a tabela de preços para o mercado ilícito de substâncias
narcóticas, fornecida pelo Plano Nacional de Drogas, correspondente
ao primeiro semestre do ano de 2019, esta tem um valor de 33.505
euros o quilo. A droga confiscada contabiliza o peso e avaliação
detalhadas a seguir:
Quantidade

Total
Conteúdo
Peso aproximado

(em
Kg)
Valor do Kg

(em
Euros)
37 blocos
Cocaína
com
embalagem plástica
39 kg
33.505

TOTAL...
39 Kg
1.306.695
7- Destino atual dado às substâncias interceptadas:
As mesmas ficam depositadas nas dependências da Comarca da
Guarda Civil de Sevilha, a disposição do Juizado da Guarda de
Sevilha.
8- Destino futuro que se dará à substância interceptada:
Fica à disposição da Autoridade Judicial, para quanto estime
oportuno, proceda a sua destruição.
[...]”; e
c) e o Relatório Analítico (equivalente ao Laudo Definitivo), que foi
elaborado em 3 de julho de 2019, pelo Laboratório de Substância Narcótica da Área
de Saúde da Espanha, cujo teor confirmou a presença do alcaloide Cocaína na
substância apreendida em poder do apelante/apelado, nos seguintes termos após
tradução para a língua nacional:
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354486 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:21
:: 40001354486 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4afd90578b6f38...
15/27
“[...]
Nº

Confisco
Descrição
Suposta
Identificação
Peso Bruto
Peso Neto em
gramas
1
PÓ BRANCO
Cocaína
39000.0
37000,0 g
O PÓ BRANCO FOI APRESENTADO EM 37 TABLETES.
A PESAGEM FOI REALIZADA NA BALANÇA CALIBRADA E
CERTIFICADA DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS.
O PESO LÍQUIDO OBTIDO CORRESPONDE AO PESO DO
CONTRABANDO SEM EMBALAGEM NEM RECIPIENTE QUE O
CONTIVESSE.
DO TOTAL DO CONTRABANDO FORAM RETIRADAS AMOSTRAS
REPRESENTATIVAS PARA O ENVIO AO LABORATÓRIO PARA
ANÁLISE.
O RESTANTE DO CONTRABANDO FICA DEPOSITADO NAS
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ATÉ SUA DESTRUIÇÃO.
[...]
ANÁLISE
Uma parte representativa do contrabando foi submetida a extração
com dissolventes orgânicos. A parte extraída foi analisada por
técnicas colorimétricas e/ ou cromatografia gasosa com detector
F.I.D., dando como resultado:
Lote
Quantidade
Recebida
Descrição
Resultado
P. Ativo
1
37000,0g
PÓ BRANCO
COCAÍNA
80,14%

COCAÍNA

O coeficiente de variação sobre a porcentagem de riqueza média em
THC é de ± 2,52%
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354486 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:21
:: 40001354486 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4afd90578b6f38...
16/27
O coeficiente de variação sobre a porcentagem de riqueza média em
COCAÍNA é de ± 3,47%
O coeficiente de variação sobre a porcentagem de riqueza média em
HERÓÍNA é de ± 3,68%
O coeficiente de variação sobre a porcentagem de riqueza média em
HERÓÍNA é de ± 3,68%
O coeficiente de variação sobre a porcentagem de riqueza média em
ANFETAMINA é de ± 2,97% (...)” (Grifos nossos).
28. Os depoimentos das testemunhas colhidos nos autos também
contribuíram para esclarecer a empreitada delitiva, destacando-se as declarações do
Maj Aer Denis Benini Souza, do SO Aer Francisco Ernaldo Alves Pereira, do 2º Sgt
Aer Thaís Lima dos Santos e da 3º Sgt Aer Larissa Mara de Araújo, todos já
expostos aqui pelo eminente Ministro Relator. Aliás, foi bastante relevante o
depoimento do SO Aer Francisco Ernaldo Alves Pereira, que, desconstruindo a
versão do apelante/apelado, afirmou que o 2º Sgt Aer MANOEL SILVA
RODRIGUES desembarcou da aeronave em solo espanhol portando não só uma
mochila e um transterno, mas também uma mala. Vale dizer, o apelante/apelado
portava 3 (três) e não 2 (duas) bagagens já no interior da aeronave da Força Aérea,
fragilizando, definitivamente, a isolada versão por ele construída em seu
interrogatório.
29. Assim, restaram comprovadas a autoria e a materialidade do delito,
não havendo quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade em favor
do apelante/apelado.
30. No tocante à tese de que a pena deve ficar próxima do mínimo
legal, assiste razão parcial ao apelante/apelado, tão somente, na parte em que
invoca o precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC
686.647/SP), aduzindo que deve ser aplicada a minorante prevista no § 4º do art. 33
da Lei n.º 11.343/2006, in verbis:
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar,
adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou
fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500
(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354486 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:21
:: 40001354486 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4afd90578b6f38...
17/27
[...]
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas
poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão
em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de
bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem
integre organização criminosa. (Grifo nosso).
31. É importante frisar que o Juízo a quo afastou a minorante,
acreditando estar respaldado pela justificativa inerente à quantidade e à natureza da
droga, ao passo que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça,
orientada também por precedentes do Pretório Excelso, assentou o entendimento de
que basta o condenado preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais
sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas
nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6
(um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto, à
luz do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
32. Nesse sentido, colhe-se o próprio julgado em que se apoia a Defesa
do apelante/apelado, in litteris:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. DECISÃO AGRAVADA QUE AFASTOU A AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA E APLICOU O REDUTOR EM SUA FRAÇÃO
MÁXIMA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. REINCIDÊNCIA E
AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO COM BASE EM CONDENAÇÃO
ANTERIOR
POR
USO
DE
DROGAS.
INADEQUAÇÃO.
AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA E DO FUNDAMENTO
UTILIZADO PARA NÃO APLICAR A MINORANTE PREVISTA NO §
4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. DECISÃO MONOCRÁTICA
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que é desproporcional o reconhecimento
da reincidência em virtude de anterior condenação pelo delito previsto
no art. 28 da Lei 11.343/2006. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas.
2. Nesse contexto, é adequado o afastamento da reincidência apoiado
em condenação por uso de drogas e, em consequência, preenchidos os
demais requisitos previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
cabível o reconhecimento do privilégio no crime de tráfico de drogas,
que foi aplicado em sua fração máxima, com base na inexpressiva
quantidade das drogas apreendidas.
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354486 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:21
:: 40001354486 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4afd90578b6f38...
18/27
3. Agravo regimental não provido.
PACIENTE PRIMÁRIO. APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA
PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006.
PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.
11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes
requisitos:
a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às
atividades criminosas; e d) não integre organização criminosa.
2. O fundamento utilizado pelas instâncias de origem para afastar o
reconhecimento do tráfico privilegiado foi a presunção de que a
expressiva quantidade de entorpecentes seria indicativo de que o
paciente não era traficante eventual, sem, contudo, haver a
demonstração, por meio de elementos concretos extraídos dos autos,
de que ele se dedicava a atividades criminosas ou mesmo que
integrasse organização criminosa.
3. Precedentes deste Corte e do Supremo Tribunal Federal firmam a
possibilidade de concessão do benefício do tráfico privilegiado, a
despeito da apreensão de grande quantidade de droga, quando
estiver caracterizada a condição de mula do tráfico. Precedentes.
4. No caso, inexiste óbice à aplicação da referida causa de
diminuição, especialmente se considerado que o paciente foi flagrado
transportando as drogas em seu veículo, entre duas cidades, o que
caracteriza da função de mula do tráfico. Ademais, o acusado
efetivamente é primário, possuidor de bons antecedentes, não sendo
possível, através dos elementos existentes no feito, assegurar que
possui a vida voltada ao ilícito, conforme expressamente ressaltado
pela sentença condenatória.
- Agravo regimental a que se nega provimento.” (Grifos nossos.)
(AgRg no HC n. 686.647/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021).
33. Na verdade, mesmo quando se está diante de exorbitante
quantidade de droga apreendida, aquela Corte uniformizadora da interpretação de
normas infraconstitucionais tem entendido pela aplicação da mencionada minorante,
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354486 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:21
:: 40001354486 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4afd90578b6f38...
19/27
conforme o seguinte precedente, in litteris:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM ESPECIAL. TRÁFICO
INTERNACIONAL DE DROGAS. APREENSÃO DE 3 Kg DE
COCAÍNA. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006
APLICADO PELO TRIBUNAL A QUO NA FRAÇÃO DE 1/6.
TRANSPORTE DE DROGA. EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS
DA CONDUTA. ATUAÇÃO DA AGENTE SEM INTEGRAR
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da
Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente,
todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons
antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar
organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6
(um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso
concreto.
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
o exercício da função de mula, embora indispensável para o tráfico
internacional, não traduz, por si só, adesão, em caráter estável e
permanente, à estrutura de organização criminosa, até porque esse
recrutamento pode ter por finalidade um único transporte de droga’,
porquanto ‘descabe afastar a incidência da causa de diminuição de
pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 com base em mera
conjectura ou ilação de que os réus integrariam organização
criminosa’ (HC 124.107/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe
24.11.2014)
3. No presente caso, a Corte de origem reconheceu o tráfico
privilegiado em favor do envolvido, mas, diante das circunstâncias
em que o delito ocorreu, notadamente pelo fato do acusado ter sido
contratado para realizar o transporte da substância entorpecente,
verificou-se o vínculo, ainda que eventual, com a organização
criminosa, concluindo pela fração redutora de 1/6, o que mais se
amolda à hipótese, não havendo, portanto, que se falar em
ilegalidade do patamar aplicado, uma vez que se mostra condizente
com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade e
encontra justificativa nas peculiaridades da ação criminosa.
4. Agravo regimental não provido.” (Grifos nossos.)
(AgRg no AREsp n. 624.790/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 13/6/2018).
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354486 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:21
:: 40001354486 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4afd90578b6f38...
20/27
34. Pela didática do citado julgado, extraem-se do seu respectivo
Acórdão os seguintes fragmentos, in litteris:
“[...]
Embora haja diversos julgados de ambas as Turmas deste Tribunal
Superior nos quais se afirme que o acusado, enquanto no exercício da
função de transportador (‘mula’), integra organização criminosa e,
portanto, não preenche os requisitos exigidos para a aplicação da
causa de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n.
11.343/2006, acolho o entendimento uníssono do Supremo Tribunal
Federal sobre a matéria, no sentido de que o exercício da função de
mula, embora indispensável para o tráfico internacional, não traduz,
por si só, adesão, em caráter estável e permanente, à estrutura de
organização criminosa, até porque esse recrutamento pode ter por
finalidade um único transporte de droga’, porquanto ‘descabe
afastar a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º,
da Lei nº 11.343/06 com base em mera conjectura ou ilação de que os
réus integrariam organização criminosa’ (HC 124.107/SP, Rel. Min.
Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 24.11.2014). Nessa linha os seguintes
julgados:
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI
11.343/2006. A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO EM FRAÇÃO
DIVERSA
DA
MÁXIMA
DEVE
SER
FUNDAMENTADA.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA INFERIOR A 4 ANOS E
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO
PENAL. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DA SUBSTITUIÇÃO PELO
MAGISTRADO DE PISO. ORDEM CONCEDIDA. [...] II – A
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de a condição de mula,
por si só, não revela a participação em organização criminosa. [...] IV
– Ordem concedida. (HC 136736, Relator(a): Min. RICARDO
LEWANDOWSKI,
Segunda
Turma,
julgado
em
28/03/2017,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 05-05-2017 PUBLIC
08-05-2017)
EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO
PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MULA.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §
4º, DA LEI 11.343/2006. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354486 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:21
:: 40001354486 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4afd90578b6f38...
21/27
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVA DE DIREITOS. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
[...] 2. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da
causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei
11.343/2006. Para verificar a adequação da causa de diminuição ao
caso concreto, indispensável observar tanto as condições individuais
do agente quanto as da conduta em concreto praticada, de todo
incabível a concessão do benefício em caso de reincidência, maus
antecedentes, dedicação a atividades criminosas ou participação em
grupo destinado a esse fim. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é
no sentido de que ‘o exercício da função de mula, embora
indispensável para o tráfico internacional, não traduz, por si só,
adesão, em caráter estável e permanente, à estrutura de organização
criminosa, até porque esse recrutamento pode ter por finalidade um
único transporte de droga’, porquanto ‘descabe afastar a incidência
da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
com base em mera conjectura ou ilação de que os réus integrariam
organização criminosa’ (HC 124.107/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª
Turma, DJe 24.11.2014).[...] 6. Habeas corpus extinto sem resolução
de mérito, mas com concessão de ofício da ordem, para determinar
que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região proceda a nova
dosimetria da pena, mediante a aplicação da causa de diminuição
prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, no patamar de 2/3 (dois
terços), e reexamine, se o caso, a fixação do regime inicial de
cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos. (HC 129449, Relator(a): Min. ROSA
WEBER, Primeira Turma, julgado em 14/03/2017, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 27-04-2017 PUBLIC 28-04-2017)
Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI
11.343/2006. APLICAÇÃO. TRANSPORTE DE DROGA. EXAME DAS
CIRCUNSTÂNCIAS DA CONDUTA. ATUAÇÃO DA AGENTE SEM
INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 1. A não aplicação da
minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a
demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto
probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto
autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons
antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não
integração à organização criminosa. Nesse juízo, não se pode ignorar
que a norma em questão tem a clara finalidade de apenar com menor
grau de intensidade quem pratica de modo eventual as condutas
descritas no art. 33, caput e § 1º, daquele mesmo diploma legal em
contraponto ao agente que faz do crime o seu modo de vida, razão
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354486 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:21
:: 40001354486 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4afd90578b6f38...
22/27
pela qual, evidentemente, não estaria apto a usufruir do referido
benefício. 2. A atuação da agente no transporte de droga, em atividade
denominada “mula”, por si só, não constitui pressuposto de sua
dedicação à prática delitiva ou de seu envolvimento com organização
criminosa. Impõe-se, para assim concluir, o exame das circunstâncias
da conduta, em observância ao princípio constitucional da
individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF). 3. Assim, padece de
ilegalidade a decisão do Superior Tribunal de Justiça fundada em
premissa de causa e efeito automático, sobretudo se consideradas as
premissas fáticas lançadas pela instância ordinária, competente para
realizar cognição ampla dos fatos da causa, que revelaram não ser a
paciente integrante de organização criminosa ou se dedicar à prática
delitiva. 4. Ordem concedida. (HC 131795, Relator(a): Min. TEORI
ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03/05/2016, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 16-05-2016 PUBLIC 17-05-2016)
Assim, observa-se que a Corte de origem reconheceu o tráfico
privilegiado em favor do envolvido, mas, diante das circunstâncias em
que o delito ocorreu, notadamente pelo fato do acusado ter sido
contratado para realizar o transporte da substância entorpecente,
verificou-se o vínculo, ainda que eventual, com a organização
criminosa, concluindo pela fração redutora de 1/6, o que mais se
amolda à hipótese, não havendo, portanto, que se falar em
ilegalidade do patamar aplicado, uma vez que se mostra condizente
com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade e
encontra justificativa nas peculiaridades da ação criminosa.
35. Nesse contexto, os precedentes abaixo:
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA
DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N.
11.343/2006. AGENTE NA CONDIÇÃO DE ‘MULA’. AUSÊNCIA DE
PROVA
DE
QUE
INTEGRA
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
NECESSIDADE
DE
READEQUAÇÃO
DO
QUANTUM
DE
REDUÇÃO. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA.
MODO FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. FALTA DO
PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. MANIFESTA
ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354486 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:21
:: 40001354486 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4afd90578b6f38...
23/27
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no
sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento
da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena
reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente
primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a
atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art. 33,
§ 4º, da Lei n. 11.343/2006).
3. Embora haja diversos julgados de ambas as Turmas deste Tribunal
Superior nos quais se afirme não ser possível o reconhecimento do
tráfico privilegiado ao agente transportador de drogas na qualidade
de ‘mula’, acolho o entendimento uníssono do Supremo Tribunal
Federal sobre a matéria, no sentido de que a simples atuação nessa
condição não induz, automaticamente, à conclusão de que o
sentenciado integre organização criminosa, sendo imprescindível,
para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento, estável e
permanente, com o grupo criminoso, para autorizar a redução da pena
em sua totalidade. Precedentes do STF.
4. O conhecimento pela paciente de estar a serviço do crime
organizado no tráfico internacional constitui fundamento concreto e
idôneo para se valorar negativamente na terceira fase da dosimetria,
razão pela qual o percentual de redução, pela incidência da minorante
do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, deve ser estabelecido no
mínimo legal, atento a especial gravidade da conduta praticada.
Precedentes do STF e STJ.
[...]
7. Habeas corpus não conhecido. Ordem, concedida, de ofício, para
fazer incidir em 1/6 a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. art.
11.343/2006, resultando a pena definitiva da paciente em 5 anos de
reclusão mais o pagamento de 500 dias-multa. (HC 387.077/SP, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
06/04/2017, DJe 17/04/2017)
[...] CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO
ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO DO REDUTOR.
DISCRICIONARIEDADE. AUXÍLIO PRESTADO PELO ACUSADO À
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354486 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:21
:: 40001354486 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4afd90578b6f38...
24/27
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE QUE ATUAVA COMO
‘MULA’. MITIGAÇÃO INFERIOR AO MÁXIMO ACERTADA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
1. Tendo o legislador previsto apenas os pressupostos para a
incidência do benefício legal, deixando, contudo, de estabelecer os
parâmetros para a escolha entre a menor e a maior frações indicadas
para a mitigação pela incidência do § 4º do artigo 33 da nova Lei de
Drogas, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais previstas
no artigo 59 do Código Penal e, com preponderância, a natureza e a
quantidade da droga, a personalidade e a conduta social do agente.
2. Inexiste ilegalidade na aplicação do redutor no patamar de 1/4 (um
quarto), dadas as peculiaridades da conduta criminosa, notadamente
o auxílio consciente que o réu prestava à organização criminosa,
agindo como ‘mula’. Precedentes.
[...]
2. Habeas corpus não conhecido. (HC 367.446/MS, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe
14/02/2017)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM ESPECIAL. TRÁFICO
INTERNACIONAL
DE
DROGAS.
APREENSÃO
2.406g
DE
COCAÍNA. ‘MULA’. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI
11.343/2006 APLICADO PELO TRIBUNAL A QUO NA FRAÇÃO DE
1/6.
CONTRIBUIÇÃO
COM
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A escolha da fração de 1/6 para reduzir a pena por incidência do
art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 encontra-se justificada e está dentro
dos
parâmetros
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade,
considerando as peculiaridades da conduta criminosa ressaltadas pelo
acórdão recorrido, em atenção ao grau de auxílio prestado pela
agravante ao tráfico internacional.
2. Maiores considerações a respeito, para o fim de reduzir ou
aumentar a fração da benesse aplicada pelo Tribunal a quo encontra
óbice na Súmula 7 desta Corte. Precedentes.
3. De qualquer forma, em situação análoga, o colendo STF considerou
pertinente o percentual de redução da pena em apenas 1/6. Fixação
em atenção ao grau de auxílio prestado pelo paciente ao tráfico
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354486 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:21
:: 40001354486 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4afd90578b6f38...
25/27
internacional (HC 134597, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI,
Segunda Turma, julgado em 28/06/2016, processo eletrônico DJe-166
divulgado em 8/8/2016, publicado em 9/8/2016).
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 984.801/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 17/11/2016, DJe 28/11/2016)
Ademais, em situação análoga, o colendo STF considerou pertinente
o percentual de redução da pena em apenas 1/6. Fixação em atenção
ao grau de auxílio prestado pelo paciente ao tráfico internacional
(HC 134597, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma,
julgado em 28/06/2016, processo eletrônico DJe-166 divulgado em
8/8/2016, publicado em 9/8/2016).” (Grifos acrescidos).
36. Portanto, na mesma linha da jurisprudência da Suprema Corte
e do colendo Superior Tribunal de Justiça, é imperiosa a aplicação da
minorante de caráter objetivo, devendo incidir o disposto no art. Art. 33, § 4º,
da Lei nº 11.343/2006.
DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA
37. Inicialmente, vale registrar que houve erro material na aplicação da
pena definitiva imposta ao 2º Sgt Aer MANOEL SILVA RODRIGUES, pois o Juízo
a quo fixou a pena-base em 8 (anos) anos e 9 (nove) meses de reclusão e, na
ausência de ausentes agravantes e atenuantes, manteve essa pena intermediária no
mesmo patamar e, finalmente, na terceira fase, fez incidir a causa de aumento de
pena do art. 40, inciso I, da Lei de Drogas, na fração de 2/3 (dois terços), tornando a
pena definitiva em 14 (catorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, enquanto que o
correto seria de 14 (catorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão.
38. Assim, a revisão da dosimetria da pena cinge-se, tão somente, em
reconhecer uma minorante não reconhecida pelo Conselho julgador, conforme foi
motivado neste voto.
39. Dessa forma, adoto as razões de decidir do Juízo a quo em relação
às circunstâncias judiciais negativas apontadas com amparo no art. 59 do CP,
mantendo-se a pena no patamar de 8 (anos) anos e 9 (nove) meses de reclusão e
fixando a multa em 700 (setecentos) dias-multa, sendo o valor da penalidade
pecuniária calculado à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo
vigente à época do fato, tudo na forma do art. 43 da Lei de Drogas.
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354486 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:21
:: 40001354486 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4afd90578b6f38...
26/27
40. Ausentes agravantes ou atenuantes, a pena intermediária permanece
no mesmo patamar de 8 (anos) anos e 9 (nove) meses de reclusão e a multa em 700
(setecentos) dias-multa.
41. Na terceira fase da dosimetria da pena, endosso a atuação do Juízo
a quo, consoante as seguintes justificativas, in litteris:
“[...]
Na terceira fase, estão presentes as causas de aumento de pena do art.
40, I e II, da Lei de Drogas. Quanto ao inciso I, fixa-se a causa de
aumento no patamar máximo de 2/3 (dois terços), tendo em vista que o
acusado
efetivamente
conseguiu
lograr
êxito
no
transporte
internacional da droga, exportando-a para a Espanha, local em que
foi preso em flagrante.
Quanto ao inciso II, deixa-se de valorá-lo, com fundamento no art. 68,
parágrafo único, do CP, que dispõe sobre a possibilidade do
magistrado limitar-se a apenas um aumento quando presente mais de
uma causa de aumento da parte especial do mencionado Código,
raciocínio plenamente aplicável quanto à legislação penal extravagante.”
42. Dessa forma, com incidência da fração de 2/3 (dois terços), fixo a
pena intermediária no patamar de 14 (catorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão e
1.167 (hum mil e cento e sessenta e sete) dias-multa.
43. Porém, ainda na terceira fase, consoante as razões expendidas neste
voto, amparadas nas orientações jurisprudenciais do Pretório Excelso e do colendo
Superior Tribunal de Justiça, faço incidir a fração de 1/6 (um sexto), na forma do art.
33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, considerando a qualidade e a quantidade da droga,
pois na data dos fatos, o apelante/apelado transportava e exportava o montante total
aproximado de 37 kg (trinta e sete quilogramas) de substância entorpecente
conhecida como cocaína, o que justifica a aplicação da citada minorante no seu grau
mínimo, tornando definitiva a pena de 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 25 (vinte e
cinco) dias de reclusão e com imposição de 972 (novecentos e setenta e dois)
dias-multa, sendo o valor da penalidade pecuniária calculado à razão de 1/30
(um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época do fato, tudo na
forma do art. 43 da Lei de Drogas.
44. Mantenho os demais termos da Sentença, tais como o regime
prisional inicialmente fechado, em caso de cumprimento da pena, a decretação de
prisão preventiva se sobrevierem motivos que a justifique, e a detração do tempo de
prisão que cumprirá na Espanha.
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354486 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:21
:: 40001354486 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4afd90578b6f38...
27/27
Por essas razões, votei vencido no sentido de negar provimento ao
Apelo do Ministério Público Militar e dar provimento parcial ao Apelo defensivo
para, reformando a Sentença recorrida, reduzir a pena imposta ao 2º Sgt Aer
MANOEL SILVA RODRIGUES para 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 25 (vinte e
cinco) dias de reclusão e 972 (novecentos e setenta e dois) dias-multa, sendo o valor
da penalidade pecuniária calculado à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do
salário-mínimo vigente à época do fato, como incurso nas sanções do art. 33, caput,
da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 40, incisos I e II, do mesmo Diploma Legal, na forma
do art. 9º, inciso II, alínea “e”, do Código Penal Militar, com a pena de perda da
função pública na forma do art. 92, inciso I, alínea “b”, do Código Penal comum, o
regime prisional inicialmente fechado, em caso de cumprimento da pena, a
decretação de prisão preventiva, se sobrevierem motivos que a justifique, e a
detração do tempo de prisão que cumprirá na Espanha.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354486v4 e
do código CRC 97d5de72.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 12/9/2023, às 9:9:41
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354486 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:22
:: 40001354599 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4afd90578b6f380...
1/22
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000256-59.2022.7.00.0000/DF
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: MANOEL SILVA RODRIGUES
ADVOGADO(A): THIAGO DINIZ SEIXAS (OAB DF19345)
ADVOGADO(A): MARCELO MATTOS PONTUAL PINHEIRO (OAB DF25556)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MANOEL SILVA RODRIGUES
ADVOGADO(A): THIAGO DINIZ SEIXAS (OAB DF19345)
ADVOGADO(A): MARCELO MATTOS PONTUAL PINHEIRO (OAB DF25556)
VOTO DIVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para
não conhecer das preliminares defensivas de inaplicabilidade da Lei nº 11.343/06 ao
caso concreto e de falta de interesse de agir, nos termos do Voto proferido pelo
Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
Contudo, no mérito, votei, divergindo da maioria dos Ministros desta
Corte, para conhecer e dar parcial provimento aos Recursos interpostos pela Defesa
e pelo Ministério Público Militar para, mantida a condenação do 2º Sargento da
Aeronáutica MANOEL SILVA RODRIGUES como incurso nas sanções do art. 33,
caput, da Lei nº 11.343/06, c/c o art. 40, inciso II, do mesmo diploma legal, na forma
do art. 9º, inciso II, alínea "e", do CPM, reformar a dosimetria fixada na Sentença a
quo, nos moldes do art. 69 do Código Penal Militar, e condená-lo à pena de 14
(catorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão, e 1.167 (um mil cento e sessenta e sete)
dias-multa, sendo o valor do dia-multa fixado em 1/30 (um trinta avos) do valor do
salário-mínimo vigente à época dos fatos, com a detração do tempo de prisão
cumprido na Espanha, devendo ser aplicada a pena acessória de exclusão das Forças
Armadas, nos termos do art. 102 do CPM, fixando-se o regime prisional
inicialmente fechado, com base na alínea "a" do § 2º do art. 33 do Código Penal
comum, e o direito de recorrer em liberdade, pelos motivos que passo a expor.
Pedi vista destes autos para melhor analisar os Recursos de Apelação
interpostos pelo Ministério Público Militar e pela Defesa do 2º Sargento da
Aeronáutica MANOEL SILVA RODRIGUES, contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 2ª Auditoria da 11ª CJM, que,
por unanimidade de votos, condenou-o pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes,
como incurso no art. 33, caput, c/c o art. 40, incisos I e II, ambos da Lei nº
11.343/06, na forma do art. 9°, inciso II, alínea “e”, do CPM, à pena de 14
(quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa,
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354599 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:22
:: 40001354599 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4afd90578b6f380...
2/22
com o cumprimento inicial da pena no regime fechado. Aplicou, ainda, a pena de
perda do cargo/função pública, na forma do art. 92, inciso I, alínea “b”, do Código
Penal comum.
Consta nos autos, em suma, que no dia 24 de junho de 2019,
aproveitando-se de uma viagem que faria a bordo da aeronave VC-2 da Força Aérea
Brasileira (voo FAB 2590), no trecho Brasília – Sevilha/Espanha, o Acusado,
consciente e voluntariamente, transportou para o interior do Grupo de Transporte
Especial - GTE e, posteriormente, exportou o montante aproximado de 37 (trinta e
sete) quilos de substância entorpecente conhecida como cocaína.
Conforme Ordem de Missão Presidencial, o Denunciado viajou na
condição de passageiro da referida aeronave no Trecho Brasília/Sevilha, mas estava
escalado para a função de Comissário no trecho de retorno, Sevilha/Brasília, previsto
para o dia 26 de junho de 2019.
Contudo, ao desembarcar na cidade de Sevilha, no dia 25 de julho de
2019, os militares fizeram o procedimento de imigração e passaram suas bagagens
pelo raio X do aeroporto, ocasião em que o Sargento MANOEL SILVA
RODRIGUES foi flagrado na posse da referida droga, que estava acondicionada em
sua mala de mão, no transterno e na mochila, de acordo com testemunhas e Auto de
Prisão em Flagrante lavrado pela polícia espanhola.
Submetida à análise preliminar de constatação de natureza da
substância pela Guardia Civil de Sevilha e a exame definitivo pelo órgão de
Sanidad, confirmou-se tratar-se de cocaína, com peso líquido aproximado de 37 kg
(trinta e sete quilogramas) e valor de mercado estimado em 1.419.262,227€ (um
milhão, quatrocentos e dezenove mil, duzentos e sessenta e dois euros e vinte e dois
centavos), correspondente a cerca de R$ 6.399.083,62 (seis milhões e trezentos e
noventa e nove mil e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos).
Importante
consignar
que
autoria
e
materialidade
restaram
devidamente comprovadas e que não há plausibilidade no argumento defensivo de
que o militar não teria levado a droga do Brasil, mas tão somente a recebeu em
Sevilha, com o intuito de sair com ela do aeroporto.
Ora, de todos os elementos dos autos, destacam-se os depoimentos
acerca da estranheza sobre o fato de o Acusado ter chegado com mais de duas horas
de antecedência do previsto, antes até da tripulação do voo, mesmo figurando apenas
como passageiro no trecho Brasília/Sevilha. Ademais, chama-se atenção ao fato de a
droga ter sido encontrada no transterno e na mala, que o Apelante fez questão de
levar no voo e deixar em compartimento discreto, ao fundo da aeronave.
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354599 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:22
:: 40001354599 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4afd90578b6f380...
3/22
Por outro lado, não existe sentido lógico no argumento do Acusado, ao
afirmar ter sido procurado por alguém desconhecido no aeroporto de Madri, com a
finalidade de articular a entrega do material no aeroporto de Sevilha (alegando que
não sabia que se tratava de droga), sem que tivesse se desincumbido de esclarecer
quem seria essa pessoa desconhecida e para quem deveria entregar o material.
Nesse sentido, destaca-se outro trecho da Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça, cujos argumentos também adoto neste Voto:
“A materialidade está comprovada pelo procedimento análogo a APF lavrado na
Espanha (eventos 54, doc. 13, do IPM; e 102, doc. 3, do IPM), pelo laudo
preliminar (evento 102, doc. 03, fls. 49-51, IPM), confirmado pelo laudo definitivo
(evento 102, doc. 03, fls. 146-147, IPM), os quais atestam que o material
apreendido com o acusado trata-se de cocaína, substância de uso proscrito no
Brasil.
(...) Por sua vez, a autoria está demonstrada pela prova testemunhal.
A testemunha Maj Denis Benini Souza, à época Oficial de Operações do 1º
Esquadrão do GTE, disse que também era passageiro e chegou com 2 h (duas
horas) de antecedência para pesar as bagagens, conforme determinação do Major
Paulo Costa. Ressaltou que o horário foi estipulado em razão do grande número de
passageiros. Disse que ao chegar ao GTE, dirigiu-se à Estação de Autoridades para
pesar as bagagens, conforme orientação recebida. Disse que após a pesagem, ficou
aguardando a autorização de embarque. Relatou que o Sgt Silva Rodrigues não
estava aguardando no mesmo local que o depoente. Falou que o Coronel Alexandre,
tripulante mais antigo, perguntou se todos os escalados para a missão estavam
presentes, momento no qual foi dito que o Sgt Silva Rodrigues já estava a bordo.
(...) Posteriormente, receberam o aviso de que a área de Raio-X estava quebrada,
razão pela qual foram encaminhados para outro setor do aeroporto, onde havia um
aparelho funcionando corretamente. Nesse momento, foi dito que o transterno e a
mochila não precisavam passar pelo Raio-X, apenas a mala pessoal. Falou que
após um tempo foi chamado para ajudar o réu, pois ele estava sendo algemado ao
lado da bagagem do denunciado. Nesse momento , viu embalagens retangulares
dentro da mala do acusado, que, ao serem furadas pelo policial, expeliam uma
substância branca.
(...) A testemunha SO Ernaldo Alves Pereira, despachante do GSI Presidência,
esclareceu que chegou à Sevilha/Espanha com o escalão avançado em 19 de junho
de 2019. Informou que uma de suas funções era facilitar o ingresso dos militares na
Imigração. Disse que no dia 25 de junho de 2019 chegou à aeronave do GTE e o
acusado foi o primeiro a descer. Mencionou que o réu carregava 3 objetos: mala de
mão, porta-terno e mochila, tendo entrado com esses pertences no ônibus que o
levaria até a sala da Imigração. Disse que foram encaminhados para outro local
dentro do Aeroporto, a fim de passarem pelo Raio-X.
(...) Narrou que fez missões internacionais anteriores com o acusado, e em algumas
delas os militares eram liberados de passarem pela inspeção no Raio-X. Disse que,
no momento da inspeção, um dos policiais chamou o depoente e pediu-lhe que este
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354599 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:22
:: 40001354599 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4afd90578b6f380...
4/22
avisasse ao réu para que ele abrisse a mochila. Disse que o Sgt Silva Rodrigues
passou a senha, e que, ao ser aberta, viu que estava com vários pacotes semelhantes
aos encontrados na mala de mão. Falou que presenciou a polícia técnica
estrangeira realizar o teste reagente com a substância encontrada e anunciar que se
tratava de droga (evento 63, vídeo 03, até minuto 13:25)
(...)A testemunha Sgt Tais Lima dos Santos disse que no dia dos fatos chegou com 2h
(duas horas) de antecedência à OM e se dirigiu para a sala de autoridades da
ALA1, para pesar sua bagagem. Falou que não viu o acusado naquele local.
Informou que após o procedimento de pesagem, os passageiros foram subindo
gradativamente. Mencionou que o réu já estava sentado na parte traseira da
aeronave quando os demais passageiros entraram. Narrou que o acusado foi
questionado por outra Sargento sobre o motivo de ele não ter levado a bagagem
para pesagem e este respondeu que só tinha a mochila. Disse que ao embarcar na
aeronave, o Sgt Silva Rodrigues já estava em seu interior . Narrou que cerca de um
mês antes da missão de Sevilha foi abordada pelo denunciado, tendo este pedido
para fazer parte da mencionada missão, inclusive solicitando que se necessário
trocasse com ele na escala, pois gostaria de visitar uma prima em Madri.
(...)
Esclareceu que não existia uma norma padrão de ação em relação à fiscalização
das bagagens no GTE, sendo mais uma questão de disciplina consciente, não
havendo um real controle sobre as bagagens e passageiros, que até o momento
havia uma relação de confiança entre os militares, o que permitia esse tipo de
situação. (evento 63, vídeo 03, minuto 14:32 em diante e vídeo 04 até o minuto
02:07)
A testemunha Sgt Larissa Mara de Araújo, comissária do GTE, disse que naquela
missão era tripulante e por isso chegou com 3h (três horas) de antecedência no
GTE. Disse que o acusado somente precisava chegar ao GTE com 1h30 de
antecedência, mas estava no local com 3 horas antes. Falou ter percebido que a
porta do avião já estava aberta.
(...)
Em seu interrogatório, o réu negou os fatos narrados na denúncia. Afirmou que não
ingressou com a droga no avião da FAB. Disse que em nenhum momento a droga
adentrou no avião, mas que fora contratado para fazer um serviço, que não incluía
enviar entorpecentes para a Espanha. Admitiu que a droga apreendida estava na
posse do acusado, mas que o serviço era apenas facilitar a saída da droga de dentro
do aeroporto para fora dele, pois não passaria pelo controle alfandegário. Disse
que não entrou no avião com mala de mão, apenas fingiu que tinha uma, e quando
chegou ao aeroporto recebeu uma maleta camuflada de um terceiro, fingindo ser o
dono dela. Argumentou que sua função na empreitada delitiva era sair da aeronave
e encontrar uma pessoa que estaria no pátio do aeroporto. Então, esta colocaria
drogas na sua mochila e no seu transterno e lhe entregaria uma mala de mão. Disse
que somente embarcou no avião da FAB com uma mochila e um transterno, mas
aparentou para todos que tinha uma maleta. Argumentou que foi a primeira vez que
transportou droga e foi surpreendido quando foi preso na posse da droga, pois não
sabia o que havia dentro da mala. Falou que foi contratado por uma pessoa em
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354599 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:22
:: 40001354599 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4afd90578b6f380...
5/22
Madri, mas não poderia declinar o nome dela, pois ainda estava em solo espanhol e
temia o que podia acontecer, bem como estava sem seu celular, no qual havia
conversas que poderiam comprovar o alegado. Mencionou que esse aparelho ficou
com a pessoa que lhe entregou a mala, a qual o devolveria posteriormente, quando
da entrega da mala com entorpecentes. Negou que tenha recebido entorpecentes em
um motel. Relatou que frequentou o local por motivos meramente pessoais, sem
qualquer relação com os fatos em comento. Disse que se soubesse o que carregava,
não teria aceitado o negócio entabulado, por sempre ter sido "contra as drogas".
Narrou que conheceu uma pessoa em um site de encontros, que a convidou a
participar do transporte da mala, mas repisou desconhecer seu conteúdo. Falou que
recebeu a droga no pátio do aeroporto, de um terceiro que estava trajado com
uniforme de funcionário do aeroporto. Afirmou ter recebido, em Madri, e de forma
adiantada, 10.0000 (dez mil) euros para fazer o transporte da droga, valor que
pediu para serem convertidos em dólares. Negou conhecer o advogado Carlos
Alexandre Klomfahs e ter-lhe outorgado procuração. Por fim, declarou estar
arrependido e envergonhado pelos fatos ocorridos (evento 183, vídeo 2, a partir do
minuto 03:36 em diante e vídeo 3, até minuto 31:16)
Cumpre destacar que a versão do acusado é absolutamente fantasiosa. Não se
mostra minimamente plausível que em segundos alguém pudesse encontrar o Sgt
Silva Rodrigues no pátio do aeroporto, entregar-lhe uma mala de mão e colocar
expressiva quantidade de drogas dentro da mochila e do porta-terno do réu sem
que ninguém percebesse.
Ademais, o SO Ernaldo Alves Pereira, que acompanhou os militares desde o
desembarque até a área de inspeção confirmou em Juízo que viu o Sgt Silva
Rodrigues portava uma mala de mão. O fato de a testemunha Sgt Larissa Mara de
Araújo não lembrar se viu o acusado com a mala referida não prova que ele não a
portava, como quer a Defesa.
Portanto, não há dúvidas de que o réu efetivamente transportou drogas para o
interior do GTE, posteriormente exportando-as para a Espanha por meio da
utilização de aeronave da FAB, tendo logrado êxito em ingressar em território
estrangeiro com a substância entorpecente, valendo-se de sua condição de militar
da ativa, o que atrai as majorantes do art. 40, I e II, da Lei nº 11.343/06, na forma
do art. 9º, II, "e'', do CPM.” (Grifos nossos.)
Feitos esses apontamentos, passo à análise da aplicabilidade da pena,
ponto de minha divergência com os Votos do Ministro Relator e do Ministro
Revisor.
Observa-se da Sentença a estipulação da pena com base nos seguintes
critérios:
“Passa-se à dosimetria da pena.
Inicialmente, o art. 17, 1ª parte, do CPM, dispõe que " As regras gerais deste
Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei penal militar especial, se esta não
dispõe de modo diverso". Por sua vez, o art. 12 do CP traz disposição semelhante.
Ademais, o art. 42 da Lei de Drogas dispõe: O juiz, na fixação das penas,
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354599 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:22
:: 40001354599 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4afd90578b6f380...
6/22
considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta
social do agente.
Nesse contexto, como será adotada a legislação penal comum, deve ser utilizada a
parte geral do Código Penal.
Na primeira fase, vê-se que a culpabilidade é elevada, considerando-se que
premeditou a ação e teve tempo de desistir da empreitada criminosa.
O réu é primário e não há elementos nos autos para valorar sua conduta social e
personalidade.
Os motivos são os inerentes ao tipo penal.
As circunstâncias do delito desbordam do esperado, considerando-se a má-fé do
acusado, que se utilizou do conhecimento acerca dos mecanismos de fiscalização,
empregados tanto no Brasil como no exterior, visando alcançar êxito na prática
delitiva, com base em protocolos de confiança mútua, reciprocidade e disciplina
consciente. Saliente-se que essa circunstância não se confunde com a causa de
aumento de pena do art. 40, II, da Lei de Drogas, pois o acusado valeu-se de seus
conhecimentos adquiridos quanto à ausência de fiscalização, para esquivar-se da
inspeção de suas bagagens, o que não se confunde com o mero exercício da função
pública.
As consequências do crime foram mais gravosas que as esperadas, pois além da
vulneração da saúde púbica (ínsita ao tipo), houve, em acréscimo, enorme e
indelével mácula à honra objetiva da FAB, pois a instituição foi vinculada ao tráfico
ilícito de entorpecentes, com repercussão do caso não só no âmbito interno, mas na
mídia internacional. Saliente-se que se tratava de missão presidencial, com maior
destaque do que as comuns, fato que também deve ser valorado negativamente. A
quantidade e a natureza da droga - 37 (trinta e sete) quilos de cocaína - não serão
valoradas nessa fase, pois serão utilizadas para afastar a causa de diminuição de
pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em observância à diretriz
jurisprudencial consolidada no âmbito do STF (Tema 712 de Repercussão Geral).
Portanto, serão levadas em conta três circunstâncias judiciais para o aumento da
pena-base: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.
Na esteira da jurisprudência dos Tribunais Superiores, cada circunstância será
aumentada no patamar de 1/8 (um oitavo) da pena-base sobre a diferença entre a
pena mínima e a máxima do art. 33 da Lei de Drogas. Perfaz, portanto, 3/8 de
aumento sobre 10 anos (intervalo do preceito secundário). Vide, por exemplo, o
entendimento proferido no AgRg no REsp 1957660/RS, Rel. Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em 07/12/2021: Embora não seja obrigatória a
adoção de critério matemático para o arbitramento da pena-base, não é
desproporcional a exasperação da reprimenda em 1/8 do intervalo entre as penas
máxima e mínima por cada vetorial desfavorável. Logo, fixa-se a pena-base em 8
(anos) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354599 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:22
:: 40001354599 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4afd90578b6f380...
7/22
Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes. Logo, a pena intermediária
permanece em 8 (anos) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-
multa.
Na terceira fase, estão presentes as causas de aumento de pena do art. 40, I e II,
da Lei de Drogas. Quanto ao inciso I, fixa-se a causa de aumento no patamar
máximo de 2/3 (dois terços), tendo em vista que o acusado efetivamente conseguiu
lograr êxito no transporte internacional da droga, exportando-a para a Espanha,
local em que foi preso em flagrante.
Quanto ao inciso II, deixa-se de valorá-lo, com fundamento no art. 68, parágrafo
único, do CP, que dispõe sobre a possibilidade do magistrado limitar-se a apenas
um aumento quando presente mais de uma causa de aumento da parte especial do
mencionado Código, raciocínio plenamente aplicável quanto à legislação penal
extravagante.
Portanto, a pena final é de 14 (catorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1400
(mil e quatrocentos) dias-multa.
Destaque-se que o MPM poderia haver pedido a incidência da causa de aumento do
art. 40, III, da Lei de Drogas, considerando-se que a aeronave da FAB é unidade
militar. Todavia, diante da omissão ministerial, deixa-se de analisar o inciso citado,
pois o acusado não teve oportunidade de se defender da citada imputação.
Frise-se que não incide a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de
Drogas. Com efeito, não se pode considerar como "mula" o agente que transporta
37 (trinta e sete) quilos de cocaína e recusa-se a fornecer o nome de terceiro que
supostamente receberia o entorpecente, afirmando, sem apresentar qualquer
indício, que não poderia indicar o real proprietário da droga por temer por sua
vida.
Provada a exportação da droga, aliada à quantidade e natureza (conforme laudo
definitivo acostado no evento 102, doc. 3, fls. 146/147, do IPM), sem nenhum
indicativo de que o acusado iria somente entregar o conteúdo apreendido a outrem,
não há falar na aplicação do privilégio legal. Em verdade, esse contexto fático traz
indícios suficientes de que o acusado se dedicava a atividades criminosas, não
sendo exigido prova cabal quanto a este ponto, na esteira da jurisprudência pátria.
O valor do dia-multa é fixado em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo,
conforme art. 43 da Lei de Drogas. Reconhece-se o direito à detração, a ser
analisado pelo Juízo da execução, considerando-se que não se sabe quanto de pena
o acusado efetivamente cumprirá na Espanha”.
Conforme se observa, o Réu foi condenado como incurso nos seguintes
dispositivos legais:
Lei n° 11.343/06
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender,
expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354599 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:22
:: 40001354599 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4afd90578b6f380...
8/22
gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar:
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a
1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
(...)
Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a
dois terços, se:
I - a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as
circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito;
II - o agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública ou no desempenho
de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância; (Grifos nossos.)

Código Penal Militar
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à
personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime,
bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e
suficiente para reprovação e prevenção do crime:
(...)
Art. 92 - São também efeitos da condenação
I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo:
a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um
ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a
Administração Pública;
b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4
(quatro) anos nos demais casos. (Grifos nossos.)
Conforme se verifica, ao realizar a dosimetria da pena, o Conselho de
Justiça considerou que, por se tratar de incidência de norma por extensão (Lei nº
11.343/06), também deveria ser aplicada a parte geral da legislação comum.
Contudo, entendo haver razão ao Órgão Ministerial nesse ponto, quando pleiteia a
aplicação da parte geral da legislação castrense.
Ora, o advento da Lei nº 13.491/2017 trouxe-nos competência
suplementar, para quando não houver, para a espécie, previsão no próprio CPM,
cujas disposições permaneceram intactas. Nada foi revogado em detrimento da lei
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354599 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:22
:: 40001354599 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4afd90578b6f380...
9/22
penal comum e tampouco as normas gerais do Código Penal Militar perderam sua
validade.
Em verdade, a edição da referida lei teve como objetivo ampliar o
leque dos crimes a serem julgados pela Justiça Militar da União, desde que estejam
dentro da previsão do art. 9º, inciso II, do CPM. Contudo, de maneira alguma
derrogou as normas gerais da legislação penal militar, que, se não forem omissas,
devem permanecer sendo aplicadas, em razão do Princípio da Especialidade.
Considerando, portanto, que não existe omissão ou lacuna no Diploma
Militar, que demande integração com relação à pena acessória ou mesmo à análise
das circunstancias judiciais, é forçoso reconhecer que sua normatividade geral
prepondera em face do previsto nos regramentos comuns.
Essa solução, inclusive, é disposta também no Código Penal comum,
que, no art. 12, prevê que suas regras gerais serão aplicáveis à "lei especial, se esta
não dispuser de modo diverso". Notório, portanto, que o próprio Códex comum
reconhece sua limitação com relação à especialidade que outras leis tenham sobre a
matéria, como no caso o CPM, que deve ter suas normas gerais aplicadas às
situações dos crimes por extensão, naquilo que não restar omisso. Entender diferente
é cair no refutável hibridismo, prática repudiada pela jurisprudência pátria.
A Lei nº 13.491/17, frise-se, não alterou outros dispositivos da Parte
Geral do CPM, além do art. 9º, como também não comandou que nos crimes
militares por extensão deveria ser aplicada a Parte Geral do CP, de maneira que uma
interpretação nesse sentido importaria ir além daquilo que o legislador determinou.
Nesse sentido é o entendimento desta Corte Castrense, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. DIVULGAÇÃO DE CENA DE
ESTUPRO OU DE CENA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, DE CENA DE SEXO
OU DE PORNOGRAFIA. ART. 218-C DO CÓDIGO PENAL COMUM.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
PRELIMINAR
DE
INCOMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO
PARA
O
PROCESSAMENTO
E
O
JULGAMENTO
DO
FEITO.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINARES DE NULIDADE PELA INÉPCIA DA
DENÚNCIA E PELA AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CONHECIMENTO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. DÚVIDA SOBRE A
MATERIALIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO
ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. ALEGAÇÃO DE BRINCADEIRA. NÃO
ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO
CONFIGURAÇÃO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. REDUÇÃO DA PENA.
NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
UNANIMIDADE. O comando constitucional insculpido no art. 124 atribui à Justiça
Militar da União a competência para o processamento e o julgamento dos crimes
militares definidos no Código Penal Militar, de sorte que o legislador constituinte
conferiu ao legislador ordinário a competência para definir tais condutas. Assim,
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354599 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:22
:: 40001354599 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4afd90578b6f38...
10/22
quando a novel redação do inciso II do artigo 9º do Estatuto Repressivo
Castrense, alterado pela Lei nº 13.491/2017, considerou crime militar os previstos
na legislação comum, nas circunstâncias delineadas nas alíneas subsequentes, a
conduta perpetrada pelos Acusados encontra melhor adequação ao que se
convencionou denominar crime militar por extensão, atraindo, por via de
consequência, a competência desta Justiça Especializada para o processamento e
o julgamento do feito, tal como se procedeu. Na espécie, os Acusados foram
denunciados pela prática do delito previsto no art. 218-C do Código Penal
comum, em circunstâncias que encontram perfeita adequação à dicção do artigo
9º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal Militar, o que atrai a competência desta
Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do feito, tendo sido
levado a efeito pelo Conselho Permanente de Justiça, nos exatos termos da
legislação de regência. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade. Consoante
a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, é incabível a discussão de inépcia
da denúncia em sede de Apelação. A alegação de nulidade requer a demonstração
cabal do prejuízo suportado pela Parte, em atenção ao brocardo pas de nullité sans
grief, nos termos da dicção do art. 499 do Código de Processo Penal Militar, bem
assim, segundo o comando inserido na alínea “a” do artigo 504 do Código de
Processo Penal Militar, as nulidades da instrução devem ser indicadas até a
apresentação das alegações escritas, circunstâncias que não se identificaram nos
presentes autos, tornando preclusa a irresignação defensiva. Quanto à alegação de
supostas inconsistências da Peça Acusatória pela ausência de dolo na conduta dos
Acusados, o tema se imiscui com o mérito propriamente dito, de sorte que deve ser
aplicada a dicção do artigo 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar. Preliminares de nulidade não conhecidas. Decisões por unanimidade. O
crime de divulgação de cena de nudez previsto no art. 218-C, parte final, do Código
Penal comum, é crime de mera conduta ou simples atividade, consumando-se com a
prática das ações descritas no tipo, e caracteriza-se como delito contra a dignidade
sexual, não exigindo uma qualidade especial do sujeito ativo, visto que se trata de
delito comum e não necessita de produção de resultado e, por ser de forma livre,
pode ser praticado, inclusive, por meio de comunicação de massa ou sistema
informatizado, tal qual o aplicativo WhatsApp. A argumentação de falta de perícia
para afastar a prova da materialidade delitiva não merece acolhida, pois a sua
ausência, por si só, não afasta a responsabilidade penal dos Acusados. Afinal, é
possível supri-la por outros meios lícitos de prova, o que se evidencia nos autos
vertentes na medida em que as testemunhas confirmaram terem visto o vídeo.
Nessas circunstâncias, aliado ao nítido constrangimento dos Ofendidos, é
inaplicável o Princípio in dubio pro reo, até mesmo porque a filmagem foi
visualizada por vários integrantes do grupo do aplicativo. Os autos evidenciam o
elemento subjetivo do tipo penal incursionador consubstanciado no dolo consistente
no ânimo de praticar contra alguém e sem a sua anuência o crime de divulgação de
cena de nudez, independentemente de qualquer finalidade específica, circunstância
que afasta a alegação defensiva de que tudo não passava de uma brincadeira.
Conforme ressai do disposto no art. 32 do Código Penal Militar, nenhuma pena será
aplicada quando, pela ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta
impropriedade do objeto é impossível consumar-se o crime, hipótese que não se
verifica nos autos na medida em que um dos Acusados compartilhou o vídeo
gravado pelo outro no citado grupo de WhatsApp, divulgando novamente as
imagens de nudez de seus colegas de farda, quando, sabidamente, os Ofendidos
teriam que anuir com tal desiderato, o que evidentemente não ocorreu no caso em
comento. A aplicação do arrependimento posterior descrito no art. 16 do Código
Penal comum, com vistas à redução da pena na terceira fase da dosimetria da pena,
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354599 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:22
:: 40001354599 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4afd90578b6f38...
11/22
a toda evidência, não merece acolhida, na esteira da reiterada jurisprudência desta
Corte Castrense no sentido de que o referido instituto não se aplica ao processo
penal militar, em razão do Princípio da Especialidade. Embora os autos presentes
tratem de conduta caracterizada como crime militar por extensão, a Parte Geral
do Código Penal comum não foi albergada pela novel modificação, devendo ser
mantida a constante do Estatuto Repressivo Castrense que, como destacado
acima, não contempla o arrependimento posterior. Nada obstante, ainda que se
pudesse considerar eventual aplicação do referido instituto no âmbito desta Justiça
Especializada, no contexto dos fatos apurados não caberia essa possibilidade, pois,
conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, (...) o benefício do
arrependimento posterior exige a reparação integral do dano, por ato voluntário,
até o recebimento da denúncia (...). In casu, o fato de ter sido apagado o vídeo não
faz desaparecerem as consequências danosas enfrentadas pelas vítimas. Em
circunstâncias como a descrita nos autos vertentes não há como se voltar ao status
quo anterior, simplesmente porque não é possível apagar da mente de quem já havia
visto o vídeo a referida imagem e ideia sobre o fato. Apelo defensivo não provido.
Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº
7000834-22.2022.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO. Data de Julgamento: 04/05/2023, Data de Publicação: 23/05/2023)
(Grifos nossos.)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). RECEBIMENTO COMO
AGRAVO EM EXECUÇÃO. LEI DE EXECUÇÕES PENAIS (LEP). ADMISSÍVEL.
OMISSÃO
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL
MILITAR
(CPPM).
INTEGRAÇÃO. MÉRITO. REQUERIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR
MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO. DESCABIMENTO. PREVALÊNCIA DAS
NORMAS GERAIS DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. SUFICIÊNCIA DO DIPLOMA MILITAR. RESTRIÇÃO À
INCIDÊNCIA
DO
CÓDIGO
PENAL
(CP)
COMUM.
PROIBIÇÃO
DE
HIBRIDISMO LEGAL. INALTERAÇÃO PELA LEI 13.491/2017. RECURSO
CONHECIDO COMO AGRAVO EM EXECUÇÃO. NEGADO PROVIMENTO NO
MÉRITO. DECISÃO UNÂNIME. I - Formulado pedido de substituição da sanção
de reclusão por penas restritivas de direito previstas no art. 44 do Código Penal.
Entretanto, uma vez indeferido o requerimento, a matéria não encontra
recorribilidade pelo art. 516 do Código de Processo Penal Militar, o qual regula as
hipóteses de cabimento do Recurso em Sentido Estrito (RSE). Assim, restou recebido
em 1ª instância como Agravo em Execução, por força do suprimento que o art. 3º do
CPPM autoriza. II - Admissibilidade confirmada neste Tribunal. Por cuidar a
Decisão de matéria referente à seara penal comum, forçoso reconhecer a
insuficiência da lei processual castrense para regular as possibilidades recursais.
Dessa forma, possível a fungibilidade do RSE para Agravo em Execução, forte no
art. 3º, alínea "a", do CPPM, c/c o art. 197 da LEP. Evolução da jurisprudência
castrense. III - Ao mérito, alegou-se que a alteração trazida pela Lei 13.491/2017
possibilitou a aplicação de institutos da parte geral do CP, ao passo que seria
novatio legis in mellius. Assim, buscou-se o deferimento da substituição da
condenação original por pena alternativa de multa, prevista no art. 44, § 2º, do CP.
IV - Não obstante os argumentos apresentados, percebido que a Executada restou
condenada por crime propriamente militar (desacato a superior - art. 298 do
Código Penal Militar. Logo, necessário que se respeite a especialidade da lei penal
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354599 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:22
:: 40001354599 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4afd90578b6f38...
12/22
militar, tanto na tipificação da conduta, quanto na forma de cumprimento da
consequente sanção, fatos que tornam inaceitável o emprego de outros regramentos
para dar solução à questão. V - Quanto aos efeitos que a citada mudança legal
produziu no Direito Penal Militar, notável que por meio dessa se almejou tão só
adequar os demais crimes praticados por militares à configuração do "crime
militar", o que criou, em termo cunhado pela doutrina, a nova categoria dos
"crimes militares por extensão", destacada no magistério de Ronaldo João Roth,
Cícero Coimbra e Jorge César de Assis, dentre outros conceituados autores de
obras jurídicas. Diferentemente da posição recorrida, constata-se que essa lei não
objetivou a derrogação das determinações próprias do CPM em favor daqueles de
outros Diplomas. VI - Frisa-se que o Códex Substantivo Militar não é omisso acerca
das penas aplicáveis aos crimes militares, nem com relação às formas de
cumprimento, conforme se retira do Título V. Igualmente descabe falar em lacuna
do referido Código por não possuir previsão análoga às medidas restritivas, uma
vez que a ausência dessas configura silêncio intencional do Legislador em não
conceder tal benefício ao condenado por crime militar. VII - Ainda, cabe destacar
que, embora o art. 12 do CP preveja a incidência da sua parte geral nas demais
leis, o próprio se autolimita ao dispor que sua aplicação à lei especial se dará
somente se esta não dispuser de modo diverso. Logo, constatado que o CPM trata
da matéria de modo suficiente, não subsiste razão para o emprego de dispositivos
da legislação extravagante sob a alegação de lacuna a ser integrada. VIII - Por
fim, ainda que as previsões do Diploma comum sejam mais benéficas à Condenada,
o ordenamento pátrio veda o hibridismo legal, que se configura pela escolha de
dispositivos de normas diferentes para, então, formar uma terceira norma. Nesse
sentido, o CPM detém proibição expressa em seu art. 3º, § 2º. IX - Posições
inteiramente endossadas pela atual doutrina, bem como em total sintonia com a
jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal Militar (STM). X - Recurso
admitido e conhecido como Agravo em Execução e, no mérito, negado provimento.
Decisão Unânime. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
nº 7000222-55.2020.7.00.0000. Relator Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 04/06/2020, Data de Publicação: 12/06/2020)
(Grifos nossos.)
Assiste razão, portanto, ao Ministério Público Militar quando aduz que
se deve aplicar a regra prevista no art. 69 do CPM ao invés do art. 59 do CP para
análise das circunstâncias judiciais na fixação da pena. Pelos mesmos motivos,
também entendo que assiste-lhe razão quando pleiteia o afastamento do art. 92 do
Código Penal comum, o qual é norma geral e dispõe sobre os efeitos da condenação,
para que seja aplicada ao Réu a pena acessória de exclusão das Forças Armadas,
prevista no art. 102 do CPM, pois nesse caso, mais ainda, vigora o Princípio da
Especialidade. O referido dispositivo assim dispõe:
Exclusão das forças armadas
Art. 102. A condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo superior
a dois anos, importa sua exclusão das forças armadas.
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354599 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:22
:: 40001354599 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4afd90578b6f38...
13/22
Logo, considerando que o Código Penal Militar possui disposição
expressa sobre a pena acessória, que deve ser aplicada ao militar que comete crime
cuja condenação seja superior a 2 (dois) anos, não há razão para que se busque na lei
penal comum a solução para a situação, pois não existe qualquer omissão na
legislação castrense.
O Ministério Público Militar insurge-se, ainda, quanto à dosimetria da
pena, requerendo sua majoração, com a incidência da causa de aumento prevista no
inciso II, do artigo 40, da Lei nº 11/343/2006, uma vez que o Réu teria praticado o
crime prevalecendo-se de função pública.
A Defesa, por outro lado, requer a não incidência da causa prevista no
inciso I do dispositivo em comento, aduzindo que o Réu teria recebido a droga em
solo espanhol, mais especificamente na pista do aeroporto de Sevilha, e, por essa
razão, não haveria que se falar em transnacionalidade.
Acerca das referidas causas de aumento de pena, assim dispõe a Lei de
Drogas, in albis:
Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a
dois terços, se:
I - a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as
circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito;
II - o agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública ou no desempenho
de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância; (Grifos nossos.)
O Conselho Julgador entendeu pela aplicação de ambas as causas de
aumento de pena, deixando de valorar a segunda, em razão da disposição do art. 68
do Código Penal, nos seguintes termos da Sentença:
“Na terceira fase, estão presentes as causas de aumento de pena do art. 40, I e II,
da Lei de Drogas.
Quanto ao inciso I, fixa-se a causa de aumento no patamar máximo de 2/3 (dois
terços), tendo em vista que o acusado efetivamente conseguiu lograr êxito no
transporte internacional da droga, exportando-a para a Espanha, local em que foi
preso em flagrante.
Quanto ao inciso II, deixa-se de valorá-lo, com fundamento no art. 68, parágrafo
único, do CP, que dispõe sobre a possibilidade do magistrado limitar-se a apenas
um aumento quando presente mais de uma causa de aumento da parte especial do
mencionado Código, raciocínio plenamente aplicável quanto à legislação penal
extravagante.
Portanto, a pena final é de 14 (catorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1400
(mil e quatrocentos) dias-multa.”
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354599 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:22
:: 40001354599 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4afd90578b6f38...
14/22
Não se desconhece que a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de que, ainda que o caput do artigo preveja as condutas de
“importar” e “exportar”, a causa especial de aumento de pena referente à
transnacionalidade do delito não configura bin in idem, como se verifica in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL
DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
PROPORCIONALIDADE.
EXPRESSIVA
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. CAUSA DE AUMENTO DE
PENA DO INCISO I DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006. ALEGADO BIS IN
IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI
N.
11.343/2006.
INAPLICABILIDADE
NO
CASO.
CIRCUNSTÂNCIAS
INDICADORAS DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SÚMULA
N. 7/STJ. PENA DE MULTA PROPORCIONAL À SANÇÃO RECLUSIVA.
1. Não há ilegalidade ou desproporcionalidade no acréscimo da pena-base, em
razão da elevada quantidade de entorpecente apreendido e das circunstâncias
negativas. Ressaltou a instância antecedente que o réu transportava
aproximadamente 96kg (noventa e seis quilos) de maconha. Além disso, destacou a
ocultação da droga a fim de dificultar a fiscalização em região de fronteira.
2. A jurisprudência desta Casa é no sentido de que, "ainda que o art. 33 da Lei n.
11.343/2006 preveja as condutas de 'importar' e 'exportar', não há bis in idem na
aplicação da causa de aumento de pena pela transnacionalidade (art. 40, I, da Lei
n. 11.343/2006), porquanto o simples fato de o agente 'trazer consigo' a droga já
conduz à configuração da tipicidade formal do crime de tráfico" (REsp n.
1392330/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em 13/9/2016, DJe 20/9/2016).
3. A Corte regional deixou de aplicar a minorante respeitando os critérios legais
estabelecidos pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e, ainda, observando os
pormenores da situação concreta, que demonstraram que o acusado era integrante
de organização criminosa.
4. A instância de origem consignou, com base no contexto probatório, que o veículo
utilizado para o transporte foi adaptado com certo grau de sofisticação, o que
"denota que o acusado se valeu de certo know how no transporte da maconha, com
meios próprios de grupos dedicados habitualmente ao tráfico de drogas". Aliado a
isso, pontuou a expressiva quantidade transportada. Ponderou, ademais, que na
fase de "inquérito, o réu chegou a informar que tinha feito outro serviço daquela
natureza no sábado imediatamente anterior".
5. Nesse contexto, para que fosse possível a análise da pretensão recursal, seria
imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o
que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta
Corte.
6. Não se revela desarrazoado o patamar de 700 dias-multa, tendo em vista que
guardou a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, cominada
em 7 anos de reclusão.
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354599 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:22
:: 40001354599 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4afd90578b6f38...
15/22
7. A aplicação do art. 49 do Código Penal ao crime do art. 33, caput, da Lei n.
11.343/2006 não foi objeto de apreciação pela Corte regional, carecendo do
indispensável prequestionamento.
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.895.424/PR, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.) (Grifos
nossos.)
Todavia, o caso em comento possui particularidades que nos conduzem
a um entendimento diverso.
Cediço que, no âmbito da Justiça Militar da União, em regra, é o art.
290 do CPM que dispõe acerca do delito de uso e tráfico de entorpecentes.
Entretanto, conforme mencionado anteriormente, a legislação penal militar não faz
referência ao núcleo do tipo “exportar”, sendo essa a razão pela qual a Lei nº
11.343/06 foi aplicada ao presente caso.
Ora, se a conduta “exportar” foi justamente a que atraiu a incidência da
Lei de Drogas ao Apelante, num patamar de pena inicial já bem superior àquela que
seria aplicada pelo Código Penal Militar, reputo que o uso da causa de aumento de
pena da “transnacionalidade”, prevista no art. 40, inciso I, da Lei de Drogas,
consistiu em bis in idem, em clara punição dupla ao Réu.
Embora na Justiça Comum o Superior Tribunal de Justiça tenha o
entendimento de que a causa especial da “transnacionalidade” não enseje bin in
idem, há de se considerar que essa situação é totalmente diferente quando se trata de
crime militar. Isso porque, repita-se, se não fosse o caso da ocorrência da conduta
“exportar”, não prevista na legislação penal militar, o art. 290 do CPM é que
incidiria no caso, sendo que a pena prevista em seu caput é de reclusão, até 5 (cinco)
anos, enquanto que a pena base prevista na lei de drogas é de 5 (cinco) a 15 (quinze)
anos de reclusão, ou seja, a pena máxima prevista na legislação militar é a pena
mínima prevista na legislação comum.
Assim, tratando-se de competência da Justiça Militar da União, há de
se observar que a própria incidência da Lei de Drogas já é uma situação mais
gravosa ao Acusado que exporta entorpecente. Portanto, é bastante lógico considerar
que a “transnacionalidade”, prevista no inciso I, do art. 40, da Lei nº 11.343/06,
consiste em dupla punição ao Réu em razão de uma mesma ocorrência fática, qual
seja, a de “exportar” a droga, que indica exatamente o caráter de
“transnacionalidade” do delito. Logo, caso seja aplicada como causa de aumento de
pena na punição do Apelante, estar-se-ia incidindo em claro bis in idem, situação
notoriamente proibida por nosso ordenamento jurídico e jurisprudência.
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354599 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:22
:: 40001354599 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4afd90578b6f38...
16/22
Por essa razão, reputo que deva ser afastada da dosimetria da pena a
causa especial prevista no art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06, sob risco de estar-se
punindo duplamente o Sargento da Aeronáutica MANOEL SILVA RODRIGUES,
em razão de sua conduta de sair com a droga do país de origem.
Por outro lado, observa-se presente a causa de aumento de pena
prevista no inciso II do art. 40 da Lei de Drogas, consistente no fato de o agente ter
praticado o crime prevalecendo-se de função pública. Essa causa já havia sido
aplicada pelo Conselho Julgador e mantida tanto no Voto do Relator quanto no Voto
do Revisor. Contudo, em razão da incidência do art. 68 do Código Penal comum,
não havia sido valorada no cálculo da terceira fase, como se verifica do seguinte
trecho da Sentença, in verbis:
“Na terceira fase, estão presentes as causas de aumento de pena do art. 40, I e II,
da Lei de Drogas. Quanto ao inciso I, fixa-se a causa de aumento no patamar
máximo de 2/3 (dois terços), tendo em vista que o acusado efetivamente conseguiu
lograr êxito no transporte internacional da droga, exportando-a para a Espanha,
local em que foi preso em flagrante. Quanto ao inciso II, deixa-se de valorá-lo,
com fundamento no art. 68, parágrafo único, do CP, que dispõe sobre a
possibilidade do magistrado limitar-se a apenas um aumento quando presente
mais de uma causa de aumento da parte especial do mencionado Código,
raciocínio plenamente aplicável quanto à legislação penal extravagante.” (Grifos
nossos.)
Nesse mote, como meu entendimento é no sentido de que a causa
especial prevista no inciso I do referido artigo não deve ser aplicada, assim como
também não se devem aplicar as normas gerais da legislação penal comum, consigno
que, no cálculo da dosimetria da pena, deve ser observado o aumento relativo à
função pública ocupada pelo Réu.
Com relação ao recurso defensivo, passa-se à análise sobre o pedido de
incidência da causa de diminuição de pena, considerando que o pleito para que não
se considerasse a aplicação da lei de drogas ao caso já foi tratado anteriormente,
quando também se refutou o argumento de que o Réu não teria saído com a droga do
Brasil.
Pois bem, a Defesa requer a incidência da causa especial de diminuição
da pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, sob o fundamento de que o
Apelante claramente não passava de uma “mula” e, assim, faria jus ao benefício. O
referido dispositivo possui a seguinte redação:
4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser
reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de
direitos , desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique
às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (Grifos nossos.)
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354599 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:22
:: 40001354599 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4afd90578b6f38...
17/22
Há de observar que, de fato, o Réu é primário e possui bons
antecedentes e, apesar de a grande quantidade de drogas com ele apreendida
desponte como indício de que ele não figurava apenas como "mula", não
restou comprovado que ele se dedicasse a atividades criminosas ou que interagisse
com organização criminosa. Contudo, ao afastar a incidência da referida causa de
aumento da pena, a Sentença o fez por aplicação do Tema 712 do Supremo Tribunal
Federal, de reconhecida Repercussão Geral, que assim dispõe:
Tema 712 - Possibilidade, em caso de condenação pelo delito de tráfico de drogas,
de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a
fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista
no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. (Grifos nossos.)
Como se observa da Sentença, o Conselho Julgador muito bem
caminhou ao entender que a grande quantidade de droga apreendida com o Acusado
(37 quilos de cocaína) não seria usada para valoração das circunstâncias judiciais,
mas sim para afastamento da causa de diminuição da pena, conforme se observa do
seguinte trecho, in verbis:
“A quantidade e a natureza da droga - 37 (trinta e sete) quilos de cocaína - não
serão valoradas nessa fase, pois serão utilizadas para afastar a causa de
diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em observância à
diretriz jurisprudencial consolidada no âmbito do STF (Tema 712 de Repercussão
Geral).
(...)
Frise-se que não incide a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de
Drogas. Com efeito, não se pode considerar como "mula" o agente que transporta
37 (trinta e sete) quilos de cocaína e recusa-se a fornecer o nome de terceiro que
supostamente receberia o entorpecente, afirmando, sem apresentar qualquer
indício, que não poderia indicar o real proprietário da droga por temer por sua
vida. Provada a exportação da droga, aliada à quantidade e natureza (conforme
laudo definitivo acostado no evento 102, doc. 3, fls. 146/147, do IPM), sem nenhum
indicativo de que o acusado iria somente entregar o conteúdo apreendido a outrem,
não há falar na aplicação do privilégio legal. Em verdade, esse contexto fático traz
indícios suficientes de que o acusado se dedicava a atividades criminosas, não
sendo exigido prova cabal quanto a este ponto, na esteira da jurisprudência pátria".
(Grifos nossos.)
Considerando, portanto, ser uma faculdade do julgador valorar se a
natureza e a quantidade de droga podem ser aplicadas na primeira ou na terceira fase
(com afastamento da causa de diminuição de pena), não assiste razão à Defesa ao
requerer que seja concedido o referido benefício, mesmo porque, frise-se, é
extremamente difícil considerar como simples “mula” um militar que seja
acostumado a cumprir missões de relevância e, ainda assim, coloque-se à disposição
para carregar consigo, em avião da Força Aérea Brasileira, em voo presidencial, uma
quantidade tão grande de drogas, ainda mais tratando-se de cocaína.
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354599 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:22
:: 40001354599 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4afd90578b6f38...
18/22
Nesse sentido é a jurisprudência sedimentada do Supremo Tribunal
Federal:
“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
INDIVIDUALIZAÇÃO
DA
PENA.
ANÁLISE
DA
LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCUONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. BIS IN IDEM.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A controvérsia
relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da
legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min
Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; o RE 505.815-AgR, Rel. Min.
Joaquim Barbosa; e o ARE 1.075.559, Rel. Min. Luiz Fux. 2. A parte recorrente se
limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova
apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é
possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da
Súmula 279/STF. 3. Esta Corte, ao julgar o ARE 666.334-RG (Tema 712, Rel. Min.
Gilmar Mendes), reafirmou sua jurisprudência e fixou a seguinte tese: “as
circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser
levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”. Contudo,
este precedente não deve ser aplicado ao caso dos autos. Isso porque a quantidade
de drogas não foi argumento utilizado pelo Tribunal estadual para modular o
redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, mas sim para indicar que o
recorrente se dedicava à atividade criminosa, e, dessa forma, afastar o referido
redutor. Nessa linha, veja-se o ARE 1.287.589, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4.
Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1312870 AgR; Primeira Turma;
Relator
Ministro
ROBERTO
BARROSO.
Julgamento:
19/04/2021.
Publicação: 27/04/2021)

“Recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. 2. Tráfico de Drogas. 3.
Valoração da natureza e da quantidade da droga apreendida em apenas uma das
fases do cálculo da pena. Vedação ao bis in idem. Precedentes. 4. Agravo
conhecido e recurso extraordinário provido para determinar ao Juízo da 3ª
VECUTE da Comarca de Manaus/AM que proceda a nova dosimetria da pena. 5.
Reafirmação de jurisprudência.
Tema
712 - Possibilidade, em caso de condenação pelo delito de tráfico de drogas, de
valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação
da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art.
33, § 4º, da Lei 11.343/2006.
Tese
As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser
levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena. Obs:
Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão
Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354599 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:22
:: 40001354599 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4afd90578b6f38...
19/22
(ARE 666334 RG; Tribunal Pleno; Relator Ministro GILMAR MENDES;
Julgamento: 03/04/2014; Publicação: 06/05/2014).
Diante do exposto, coaduno-me com o Voto do Relator e, divergindo
do Voto do Revisor, mantenho a Sentença no ponto em que deixou de considerar a
natureza e quantidade da droga como circunstância judicial (primeira fase) para
afastar a causa especial de diminuição da pena (terceira fase) prevista no art. 33, §
4º, da Lei nº 11.343/06.
Com relação ao pedido de reforma na dosimetria da pena, aduz a
Defesa que a reprimenda deveria restar bem próxima ao mínimo legal, haja vista a
primariedade e bons antecedentes do Réu, além de ele ter confessado o crime e
nunca ter se furtado a contribuir com a Justiça. Questionou o fato de a Sentença ter
considerado a “culpabilidade elevada” do Apelante em razão da premeditação e do
tempo que teve para desistir da conduta, afirmando que, se assim o fosse, todo e
qualquer condenado por tráfico de drogas teria, automaticamente, a alta
culpabilidade demonstrada.
Afirmou não haver circunstância judicial negativa quanto à extensão
do dano, pois a droga não chegou ao destinatário final, logo, não existiu dano à
saúde pública. Alegou que também não se poderia falar em repercussão negativa ao
nome do Presidente da República ou da Força Aérea Brasileira que foram vistos
como vítimas da situação. Aduziu que os meios empregados também não fogem à
normalidade, até porque, esconder entorpecente em malas não se trata de uma
técnica sofisticada ou mesmo inescrupulosa. Sustentou que o motivo determinante
não foge ao comum para este tipo de delito, pois o Apelante estava em precária
situação financeira, e pretendia, com essa conduta, melhorar sua condição.
Não merece prosperar a tese defensiva.
Em análise da Sentença combatida, verifica-se que ela considerou a
primariedade e os bons antecedentes do Reú. A confissão não há de ser sopesada,
pois, na legislação castrense, ela só pode ser valorada quando houver dúvida sobre a
autoria do delito e, no caso, o militar foi preso em flagrante. Ademais, diferente do
que alega a Defesa, é alta a culpabilidade do Acusado, pois detinha a confiança da
tripulação a ponto de não ter sido revistado no avião, o que favoreceu o alcance do
seu intento criminoso, que terminou por manchar o nome não apenas da Força
Aérea, como também do Estado Brasileiro, pois tratava-se de um voo presidencial, o
que torna o fato ainda mais gravoso.
A estipulação da pena-base feita pelo Juízo de piso, como citado, foi
realizada com base no art. 59 do Código Penal comum. Por entender, conforme
mencionado anteriormente, que essa norma não pode ser aplicada, pois deve valer a
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354599 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:22
:: 40001354599 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4afd90578b6f38...
20/22
parte geral da legislação castrense, passo à análise da dosimetria da pena com fulcro
nas circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do Código Penal Militar, que assim
estabelece:
Art. 69. Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a gravidade do
crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter em conta a intensidade do
dolo ou grau da culpa, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os
meios empregados, o modo de execução, os motivos determinantes, as
circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de
insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime. (Grifos nossos.)
Apenas como comparativo, cita-se também a letra do art. 59 do Códex
comum, usado como parâmetro pela Sentença para estipulação da pena base:
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à
personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime,
bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e
suficiente para reprovação e prevenção do crime: (Grifos nossos.)
Naquilo que os textos legais têm em comum, em razão dos
fundamentos já citados, mantenho como igualmente negativas as circunstâncias
referentes à intensidade do dolo, à maior ou menor extensão do dano, e às
circunstâncias de tempo e lugar (previstos no CPM), que são equivalentes
à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime (previstos na legislação
comum) estipuladas na Sentença e, em razão de concordar com os fundamentos nela
expostos, mantenho a gradação de 1/8 (um oitavo) para cada uma das circunstâncias
judiciais valoradas como negativas, embora entenda que não há necessidade da
implantação de tal método matemático. Contudo, considerando a discricionariedade
do julgado, reputo como justa e adequada ao caso a fórmula utilizada.
Nesse sentido, cito trecho do Decisum que fundamenta a dosimetria,
atendo-me a seus argumentos também como razões de decidir para estipular o
quantum da primeira fase da pena:
“Na primeira fase, vê-se que a culpabilidade é elevada, considerando-se que
premeditou a ação e teve tempo de desistir da empreitada criminosa.
O réu é primário e não há elementos nos autos para valorar sua conduta social e
personalidade.
Os motivos são os inerentes ao tipo penal.
As circunstâncias do delito desbordam do esperado, considerando-se a má-fé do
acusado, que se utilizou do conhecimento acerca dos mecanismos de fiscalização,
empregados tanto no Brasil como no exterior, visando alcançar êxito na prática
delitiva, com base em protocolos de confiança mútua, reciprocidade e disciplina
consciente. Saliente-se que essa circunstância não se confunde com a causa de
aumento de pena do art. 40, II, da Lei de Drogas, pois o acusado valeu-se de seus
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354599 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:22
:: 40001354599 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4afd90578b6f38...
21/22
conhecimentos adquiridos quanto à ausência de fiscalização, para esquivar-se da
inspeção de suas bagagens, o que não se confunde com o mero exercício da função
pública.
As consequências do crime foram mais gravosas que as esperadas, pois além da
vulneração da saúde púbica (ínsita ao tipo), houve, em acréscimo, enorme e
indelével mácula à honra objetiva da FAB, pois a instituição foi vinculada ao
tráfico ilícito de entorpecentes, com repercussão do caso não só no âmbito
interno, mas na mídia internacional. Saliente-se que se tratava de missão
presidencial, com maior destaque do que as comuns, fato que também deve ser
valorado negativamente.
A quantidade e a natureza da droga - 37 (trinta e sete) quilos de cocaína - não serão
valoradas nessa fase, pois serão utilizadas para afastar a causa de diminuição de
pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em observância à diretriz
jurisprudencial consolidada no âmbito do STF (Tema 712 de Repercussão Geral).
Portanto, serão levadas em conta três circunstâncias judiciais para o aumento da
pena-base: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.
Na esteira da jurisprudência dos Tribunais Superiores, cada circunstância será
aumentada no patamar de 1/8 (um oitavo) da pena-base sobre a diferença entre a
pena mínima e a máxima do art. 33 da Lei de Drogas. Perfaz, portanto, 3/8 de
aumento sobre 10 anos (intervalo do preceito secundário). Vide, por exemplo, o
entendimento proferido no AgRg no REsp 1957660/RS, Rel. Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em 07/12/2021: Embora não seja obrigatória a
adoção de critério matemático para o arbitramento da pena-base, não é
desproporcional a exasperação da reprimenda em 1/8 do intervalo entre as penas
máxima e mínima por cada vetorial desfavorável. Logo, fixa-se a pena-base em 8
(anos) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.” (Grifos
nossos.)
Mantenho, pelas mesmas razões, a pena-base aplicada ao Réu, de 8
(oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e de 700 (setecentos) dias-multa.
Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes a serem
consideradas.
Na terceira fase, conforme já mencionado e fundamentado ao longo
deste Voto, presente a causa especial de aumento de pena prevista no inciso II do art.
40 da Lei nº 11.343/06, consistente no fato de o agente ter praticado o crime
prevalecendo-se de função pública, a qual fixo no patamar máximo de 2/3 (dois
terços), tendo em vista o desgaste institucional, o grau de descaso do agente para
com a função que ocupava, e mesmo o fato de ele ter se aproveitado dessa função e
da confiança que tinha da tripulação e da Força para cometer o delito.
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354599 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2023, 18:22
:: 40001354599 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4afd90578b6f38...
22/22
Assim, fixo a pena definitiva em 14 (catorze) anos e 7 (sete) meses de
reclusão e 1.167 (hum mil e cento e sessenta e sete) dias-multa, sendo o valor do
dia-multa fixado em 1/30 (um trinta avos) do valor do salário-mínimo vigente à
época dos fatos. A pena deve ser cumprida em regime prisional inicialmente
fechado, nos termos da alínea “a”, do § 2º, do artigo 33 do Código Penal comum,
resguardado o direito do Réu recorrer em liberdade, em razão da sua primariedade e
bons antecedentes.
Chama-se atenção ao erro material identificado no cálculo da Sentença,
que, apesar de ter se baseado na mesma pena-base - 8 (oito) anos e 9 (nove) meses
-, e mesmo fator de aumento da pena - 2/3 (dois terços) -, chegou a uma reprimenda
de 14 (quatorze) anos e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa.
Considerando que o quantum da reprimenda imposta ao Réu é superior
a 2 (dois) anos, deve-se aplicar, ainda, a pena acessória prevista no art. 102 do CPM,
consistente na exclusão das Forças Armadas, ponto em que a Sentença deve ser
reformada, haja vista que se amparava na norma prevista no art. 92 do Código Penal
comum, que, conforme esclarecido, não deve ser usada, devendo ser respeitada, por
se tratar de lei especial, a norma geral da legislação castrense.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial
provimento aos Recursos interpostos pela Defesa e pelo Ministério Púbico Militar
para, mantida a condenação do 2º Sargento da Aeronáutica MANOEL SILVA
RODRIGUES como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06,
c/c o artigo 40, inciso II, do mesmo Diploma Legal, na forma do artigo 9º, inciso II,
alínea “e”, do CPM, reformar a dosimetria fixada na Sentença a quo, nos moldes
do art. 69 do Código Penal Militar, e condená-lo à pena de 14 (catorze) anos e 7
(sete) meses de reclusão e 1.167 (hum mil e cento e sessenta e sete) dias-multa,
sendo o valor do dia-multa fixado em 1/30 (um trinta avos) do valor do salário-
mínimo vigente à época dos fatos, com a detração do tempo de prisão cumprida na
Espanha, devendo ser aplicada a pena acessória de exclusão das Forças Armadas,
nos termos do art. 102 do CPM, fixando-se o regime prisional inicialmente fechado,
com base na alínea “a” do § 2º do artigo 33 do Código Penal comum, e o direito de
recorrer em liberdade.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354599v8 e
do código CRC 92f6b133.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 15/9/2023, às 14:17:6
7000256-59.2022.7.00.0000
40001354599 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR